Tribunal: CARF
Processo: 18470.721124/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
ARRENDAMENTO MERCANTIL. NATUREZA. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
No arrendamento mercantil financeiro o regime de tributação equivale ao de uma compra e venda a prazo. É característica do arrendamento mercantil financeiro a previsão contratual da opção de compra do bem pelo arrendatário pactuada no início do contrato e a transferência dos riscos. Pode ficar responsável pela manutenção do bem o arrendador ou o arrendatário.
A receita no arrendamento mercantil operacional são as prestações que constituem seu objeto; o regime de tributação equivale ao de uma locação.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. DEPRECIAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
Os custos de depreciação numa operação de arrendamento serão contabilizados pelo arrendador no arrendamento operacional e pelo arrendatário no arrendamento mercantil financeiro.
GLOSA DE DESPESA NÃO DEDUZIDA. IMPOSSIBILIDADE.
É condição para a glosa de despesas demonstrar a correspondente dedução no resultado tributável.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 20/05/2015, 19/11/2015
IRRF. REMESSA AO EXTERIOR. FUNDAMENTO LEGAL.
O fundamento legal da incidência tributária não pode estar dissociado do fato gerador do tributo. O fato gerador do imposto de renda na fonte sobre pagamento por royalties, serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes não comporta as despesas bancárias, nem se confunde com o fato gerador do imposto de renda incidente na fonte sobre despesas financeiras de juros e comissões.
IRRF. REMESSA AO EXTERIOR. SERVIÇOS TÉCNICOS OU PROFISSIONAIS.
Considera-se serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos técnicos especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de consultoria, realizado por profissionais independentes ou com vínculo empregatício ou, ainda, decorrente de estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico.
IRRF. REMESSA AO EXTERIOR. SERVIÇOS TÉCNICOS OU SERVIÇOS FINANCEIROS. DISTINÇÃO.
O que define a natureza da operação relativa à remessa de recursos ao exterior no contrato de câmbio é o documento contratual que lhe dá suporte. O código de natureza da operação informado no contrato de câmbio segue regras definidas pelo BACEN, e deve ser consultado para identificação do negócio que lhe deu origem, mas não para definição dos efeitos tributários. Para fins tributários não se confundem serviços financeiros com serviços técnicos e profissionais.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2015
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o Auto de Infração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, inexistindo motivo diverso na contestação do Impugnante, e ausente qualquer outra circunstância de ordem jurídica que enseje tratamento distinto, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões da análise ao lançamento referente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, em razão da relação de causa e efeito entre as matérias.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721124/2020-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.966 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DE
PLANTAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
NATUREZA.
FORMA
DE
TRIBUTAÇÃO.
No arrendamento mercantil financeiro o regime de tributação equivale ao de
uma compra e venda a prazo. É característica do arrendamento mercantil
financeiro a previsão contratual da opção de compra do bem pelo arrendatário
pactuada no início do contrato e a transferência dos riscos. Pode ficar
responsável pela manutenção do bem o arrendador ou o arrendatário.
A receita no arrendamento mercantil operacional são as prestações que
constituem seu objeto; o regime de tributação equivale ao de uma locação.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. DEPRECIAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
Os custos de depreciação numa operação de arrendamento serão contabilizados
pelo arrendador no arrendamento operacional e pelo arrendatário no
arrendamento mercantil financeiro.
GLOSA DE DESPESA NÃO DEDUZIDA. IMPOSSIBILIDADE.
É condição para a glosa de despesas demonstrar a correspondente dedução no
resultado tributável.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 20/05/2015, 19/11/2015
IRRF. REMESSA AO EXTERIOR. FUNDAMENTO LEGAL.
O fundamento legal da incidência tributária não pode estar dissociado do fato
gerador do tributo. O fato gerador do imposto de renda na fonte sobre
pagamento por royalties, serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes não comporta as despesas bancárias, nem se
confunde com o fato gerador do imposto de renda incidente na fonte sobre
despesas financeiras de juros e comissões.
IRRF.
REMESSA
AO
EXTERIOR.
SERVIÇOS
TÉCNICOS
OU
PROFISSIONAIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721124/2020-11
Fl. 20860
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

Considera-se serviço técnico a execução de serviço que dependa de
conhecimentos
técnicos
especializados
ou
que
envolva
assistência
administrativa ou prestação de consultoria, realizado por profissionais
independentes ou com vínculo empregatício ou, ainda, decorrente de estruturas
automatizadas com claro conteúdo tecnológico.
IRRF. REMESSA AO EXTERIOR. SERVIÇOS TÉCNICOS OU SERVIÇOS
FINANCEIROS. DISTINÇÃO.
O que define a natureza da operação relativa à remessa de recursos ao exterior
no contrato de câmbio é o documento contratual que lhe dá suporte. O código
de natureza da operação informado no contrato de câmbio segue regras
definidas pelo BACEN, e deve ser consultado para identificação do negócio
que lhe deu origem, mas não para definição dos efeitos tributários. Para fins
tributários não se confundem serviços financeiros com serviços técnicos e
profissionais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2015
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o Auto
de Infração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, inexistindo motivo
diverso na contestação do Impugnante, e ausente qualquer outra circunstância
de ordem jurídica que enseje tratamento distinto, mutatis mutandis, devem ser
estendidas as conclusões da análise ao lançamento referente à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, em razão da relação de causa e efeito
entre as matérias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna
Lisias, Gustavo de Oliveira Machado e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Fl. 20861
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

Trata o presente processo de Recurso de Ofício apresentado pelo órgão julgador
de primeira instância, o qual, por meio do Acórdão de no 106-006.923 proferido pela 1a
TURMA/DRJ05 em sessão de 25 de novembro de 2021, exonerou integralmente o crédito
tributário constituído do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, da Contribuição Social Sobre
o Lucro Líquido – CSLL e do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
De se transcrever então tanto o relatório quanto o voto da decisão recorrida.
[início do relatório da decisão recorrida]

RELATÓRIO
1. Trata o presente processo de IMPUGNAÇÃO aos Autos de Infração, fls. 2516
a 2534, Termo de Verificação Fiscal às fls. 2537 a 2552, cientificados ao Contribuinte em
06/07/2020, fl. 2554, lavrados para exigência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, sobre receitas escrituradas consideradas não
declaradas e custos considerados não comprovados e do Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF sobre pagamentos de assistência técnica de residentes ou domiciliados no exterior.
Períodos de apuração contidos no ano-calendário 2015.
2. O crédito tributário lançado no valor total R$ R$ 400.137.266,95 (quatrocentos
milhões, cento e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos) é
assim distribuído:

3. As infrações somam:
omissão de receitas: R$ 434.779.311,74
glosa de custos não comprovados: R$ 278.258.942
falta de recolhimento do IRRF: R$ 3.069.969,87
4. O regime de tributação no AC 2015 foi o do Lucro Real Anual, com prejuízo
contábil apurado de R$731.592.503,52, e resultado fiscal negativo de R$157.205.764,27
(prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL), considerado no cálculo do crédito tributário
lançado.
DO LANÇAMENTO
5. Em breve síntese introdutória, a omissão de receitas está pautada na
descaracterização da operação de arrendamento mercantil financeiro (item II do TVF),
contabilizada na conta 3101330001 - AFRETAMENTOS DE EQUIPAMENTOS EMPRESA
CONSOLIDADA (Anexo 01), que a Autoridade Fiscal afirma tratar-se de operação de
Fl. 20862
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

arrendamento operacional, não considerada na base de cálculo da apuração do IRPJ e da CSLL
no período. Os valores contabilizados somam R$ 434.779.311,74:

6. No entendimento da Autoridade Fiscal, a operação, vinculada ao Contrato de
Aluguel e Aditivo apresentados pelo Contribuinte, fls. 2434 a 2511, relacionados à “invoices” de
05/2015 e 11/2015, tendo como documentos de suporte as faturas de 01/2015 e 02/2015, fls.
98/99, não constitui arrendamento mercantil financeiro por não atender aos requisitos desta
conceituação legal.
7. A Fiscalização discorre sobre a legislação que rege a matéria e descreve os
fatos verificados durante o procedimento fiscal. Por fim, classificando a operação como
arrendamento mercantil operacional (locação), encerra o tema:
76. E sendo assim os valores lançados na conta de Receita Operacional
“Afretamento de Equipamentos Empresa Consolidada” foram incluídos em
auto de infração como “Receitas Operacionais Escrituradas e Não
Declaradas” para o cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.
8. Sobre a autuação por glosa de custos considerados não comprovados, o TVF
informa que durante o procedimento fiscal o Contribuinte foi intimado a demonstrar a origem do
valor de R$278.258.942,54 lançado na Demonstração de Resultado da Empresa (Bloco L300) da
ECF como Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos.
9. Relata que o contribuinte solicitou sucessivas prorrogações de prazo, para o
atendimento das solicitações relativas a este custo referente à aquisição/construção/incorporação
de bens sequer especificados em sua contabilidade.
10. E que, passados mais de onze meses da primeira intimação não foram
apresentados os documentos e demonstrativos que amparassem o custo, no valor
278.258.942,54, que veio a ser assim glosado:
Como os valores lançados na conta Custo de Afretamento têm por base,
segundo a própria explicação do contribuinte, a depreciação do período e esta
não foi comprovada pelo contribuinte, podemos afirmar que não houve
comprovação do valor de R$ 278.258.942,54 lançados na DRE da empresa
como custo dos produtos de fabricação própria vendidos.
96. Razão pela qual esse valor foi incluído em auto de infração como “Custos
não Comprovados”.
Fl. 20863
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

11. No Termo de Verificação Fiscal – TVF lê-se:
2. A sociedade tem por objeto social a locação de máquinas e equipamentos
industriais construídos, incorporados ou instalados para o desenvolvimento e
modernização de plantas industriais, além de toda e qualquer atividade que
seja correlata às anteriores e se faça necessária ao alcance de seus fins sociais.
[...]
II. DA DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO CONTRATADA COMO
DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO.
11. [...] solicitamos ao contribuinte a apresentação dos contratos, notas fiscais
e demais documentos de suporte dos lançamentos efetuados na conta
Afretamento de Equipamentos Empresa Consolidada (anexo 01 a este temo), já
que os valores lançados nesta conta não foram considerados na base de cálculo
da apuração do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2015.
12. Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 01, o contribuinte apresentou
“invoices” de 05/2015 e 11/2015, tendo como documentos de suporte as faturas
01/2015 e 02/2015, Contrato de Aluguel, Aditivo ao Contrato de Aluguel e a
informação abaixo:
“conta utilizada para registrar a contrapartida do faturamento, efetuado de
forma pró rata die com base na fatura do período, atendendo ao princípio de
competência. Todo o registro efetuado nessa rubrica possui efeito zero no
resultado, devido a existência da conta redutora “ajuste rec de serv cessão dir
uso bem”, pois por se tratar de um arrendamento financeiro não há a
existência de receita operacional, apenas o reconhecimento dos pagamentos
recebidos do leasing como receita financeira.
12. Neste tópico, a Fiscalização aborda os termos da Lei 6.099, de 12/09/1974,
artigo 1°, parágrafo único, que define arrendamento mercantil, e destaca o inciso I do artigo 5°
da Resolução BACEN 2.309, que define o arrendamento mercantil financeiro e seus artigos 6o e
7o, que tratam dos requisitos para o arrendamento mercantil operacional e especificações
mínimas de um contrato de arrendamento mercantil, tais como:
 a descrição dos bens que constituem o objeto do contrato, com todas as
características que permitam sua perfeita identificação;
 as condições para o exercício por parte da arrendatária do direito de optar pela
renovação do contrato, pela devolução dos bens ou pela aquisição dos bens arrendados;
a concessão à arrendatária de opção de compra dos bens arrendados, devendo
ser estabelecido o preço para seu exercício ou critério utilizado na sua fixação.
13. Seguindo essa linha, lembra que “o preço para o exercício da opção de compra
deve ser livremente pactuado” e afirma ser “imprescindível o conhecimento dos termos
contratuais, para a identificação da transferência substancial dos riscos e benefícios e do custo do
bem arrendado durante o prazo contratual da operação, e também do retorno sobre os recursos
investidos”:
Fl. 20864
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

14. O arrendamento mercantil será financeiro quando houver a transferência
substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo.
[...]
18. O arrendamento mercantil será operacional quando não houver a
transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do
ativo. Assim podendo ser considerada como uma operação de aluguel do bem.
14. Analisando o contrato firmado entre a CDMPI (Devedora) e a Petrobrás
(Patrocinadora) datado de 23/05/2006, para aluguel de ativos do projeto, ressalta os seguintes
aspectos:
27. Consta do contrato o período do aluguel (20 anos a partir de 23/05/2006) e
o cronograma de pagamentos a partir de 2009, constante do Anexo A ao
Aditivo ao Contrato de Aluguel e denominado “Cronograma de Pagamento de
Aluguel”, prevendo um total de pagamentos (em valor nominal) de R$
3.824.000.000,00.
28. Está prevista ainda, na cláusula 3.4 do contrato de aluguel, a sistemática
para os reajustes do valor base de aluguel.
29. Ao lermos o Contrato de Locação e o Aditivo datado de 19/11/2010, não
encontramos nenhuma cláusula prevendo a possibilidade de compra pelo
locatário dos bens objeto do contrato.
30. Pelo contrário, encontramos cláusulas determinando a devolução dos bens
ao final do período de locação, como os itens 5.1, 5.2 e 5.3 abaixo, constantes
do contrato de aluguel (anexo 02 ao termo de verificações fiscais):
5.1 Reserva de domínio legal
A Devedora terá pleno domínio legal, e deterá todas as propriedades
relacionadas, dos Ativos do Projeto em todo o tempo durante o Período de
Aluguel não obstante a entrega e a posse dos mesmos pelo Patrocinador, sendo
tais direitos do Patrocinador apenas aqueles de uma Pessoa alugando uma
propriedade de outra Pessoa
5.2 Entrega e Devolução dos Ativos do Projeto.
[...]
5.2.2 Na Data de Término, os Ativos do Projeto serão devolvidos à Devedora
de acordo com esta cláusula 5.2.2...
5.2.3 os Ativos do Projeto deverão ser devolvidos à Devedora substancialmente
na mesma ordem e estado em que foram entregues ...
31. Existem ainda outros aspectos a serem destacados no contrato de aluguel
celebrado entre a CDMPI e a Petrobrás, como o previsto no item 3.4.1 onde é
dito que “o Patrocinador reconhece expressamente que a Devedora está
assumindo uma dívida em dólares para tornar possível o desenvolvimento, a
propriedade, a aquisição e a construção dos ativos do projeto.
Fl. 20865
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

15. Outrossim, informa que intimou o Contribuinte a comprovar a previsão
contratual da opção de aquisição dos ativos pela Petrobrás, e em resposta foi apresentado o
contrato para a aquisição e construção de ativos na ampliação e modernização da Refinaria
Henrique Lage (REVAP).
16. O TVF observa que a CDMPI será a tomadora de empréstimos internacionais
para obtenção de recursos para a aquisição e construção, e responsável pelo projeto, cabendo à
Petrobrás pagar o aluguel, gerenciar a operação e a manutenção dos ativos do projeto, em
benefício da tomadora.
17. Trata o referido contrato de participação celebrado em 23/05/2006 entre a
Petrobrás (Patrocinadora), a CDMPI (Tomadora), a Japan Bank for International Cooperation e
outras instituições financeiras. Das disposições do documento a Autoridade Fiscal extrai:
36. Como “Compromisso da Tomadora”, constante do contrato de
modernização da REVAP, há a exigência de que a mesma mantenha o tempo
todo, em pleno efeito e vigor, os direitos e franquias necessários para a
titularidade dos ativos do projeto.
37. Também, segundo o contrato de modernização da REVAP, é a CDMPI que
deverá manter os ativos do projeto livres de todos os gravames, às suas custas e
expensas.
38. A CDMPI também será responsável por obter qualquer aprovação
governamental e cumprir os requisitos legais ambientais ocasionalmente
exigidas para o funcionamento dos ativos do projeto.
39. No item 9.33 do contrato de modernização da REVAP há afirmação de que
a CDMPI acorda em reembolsar a patrocinadora (Petrobrás) por seus custos e
despesas.
[...]
44. [...] foi destacado que a patrocinadora “deseja” que os ativos do projeto
sejam construídos pela tomadora e ALUGADOS e operados pela
patrocinadora.
45. Mais adiante é mencionado que a tomadora irá celebrar, como celebrou,
entre outras coisas, o contrato de ALUGUEL estabelecendo os termos nos
quais a tomadora irá acordar em alugar os ativos do projeto à patrocinadora, e
a patrocinadora irá efetuar os pagamentos de ALUGUEL à tomadora, e sob os
quais a patrocinadora irá gerenciar a operação e manutenção dos ativos do
projeto.
18. Pela leitura do contrato e dos demais elementos constantes do processo, a
Fiscalização conclui ser evidente que não ocorreu a transferência dos riscos inerentes a
propriedade de um ativo, permanecendo com a CDMPI o direito de controle dos ativos. Ou seja:
41. [...], após a CDMPI arcar com todas as incertezas referentes a construção
deste tipo de ativos, com recursos obtidos por meio de empréstimos em moeda
estrangeira, os mesmos poderão ser usados pela patrocinadora (Petrobrás) e
devolvidos a devedora (CDMPI) ao final do contrato.
Fl. 20866
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

19. As conclusões fiscais:
47. [...], não foi celebrado um contrato de arrendamento onde poderíamos
encontrar a descrição dos bens que constituem o objeto contrato, com todas as
características que permitam sua perfeita identificação; as condições para o
exercício por parte da arrendatária do direito de optar pela renovação do
contrato, pela devolução dos bens ou pela aquisição dos bens arrendados; a
concessão à arrendatária de opção de compra dos bens arrendados, devendo
ser estabelecido o preço para seu exercício ou critério utilizado na sua fixação.
20. Outrossim, outro elemento apresentado em resposta ao TIF 06 é um Contrato
de Opção de Compra entre a MITSUI e CO LTD, ITOCHU CORPORATION, a PETROBRAS
(Patrocinador), CDMPI INVESTMENT CO LTD (Holdco 1), CDMPI HOLDING CO (Holdco
2), a CDMPI (MUTUÁRIO) e CITIBANK, também celebrado em 23/05/2006, fls. 1519 a 1587.
Sobre este documento o TVF afirma:
49. Inicialmente foi dito que Mitsui, o Patrocinador e o Mutuário (no caso a
CDMPI) eram partes de um contrato de compra e venda datado de 09/03/2005,
que foi rescindido na data de celebração do novo contrato.
50. Posteriormente trata de incorporações de empresas, titularidade de ações e
de prorrogação de empréstimos.
51. Por fim, simultaneamente com o Contrato de Participação, as partes
concordaram em celebrar um contrato estabelecendo determinados direitos e
obrigações dos investidores em participação e das Holdcos em vender (e dos
investidores em participação em fazer com que as Holdcos vendam) e
determinados direitos e obrigações do Patrocinador em comprar as ações da
Holdco 1 de titularidade da Holdco2 ou as ações do mutuário, de titularidade
da Holdco 1 e da Holdco 2 ou os ativos do mutuário.
21. Nessa linha, segundo a análise fiscal, sobre o requisito referente à previsão de
exercício por parte da arrendatária do direito de optar pela renovação do contrato, pela devolução
dos bens ou pela aquisição dos bens arrendados:
52. [...], após a leitura dos elementos apresentados e da confusa cláusula
transcrita acima (sic), entendemos que os contratos apresentados pelo
contribuinte estão em total dissonância com os requisitos estabelecidos pelo
artigo 7° da Resolução 2.309 do Banco Central.
22. Na pauta da descrição dos bens objeto do arrendamento, com todas as
características que permitam sua perfeita identificação, a Fiscalização expõe que na escrituração
da CDMPI se encontra Ativo Não Circulante Imobilizado a Conta 1302310040 “Equipamentos
para a Renda”, no valor de R$ 3.042.488.293,20, não sendo localizadas informações
discriminadas dos bens que a compõem, conforme prevê o artigo 3° da lei 6.099/74. Para o fim
de suprir a lacuna, através do TIF 04 e do TIF 06, solicitou ao Contribuinte a indicação da conta
contábil onde os ativos do projeto estariam registrados:
56. Na resposta de 07/02/2020 o contribuinte cita as contas 1302310040,
1302318001,
1302320040,
1302328001,
1303110001,
1303110009,
1303120001 e 1303120009, como sendo as contas onde os Ativos estariam
registrados.
Fl. 20867
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

57. Consultando a contabilidade do contribuinte, constatamos que as contas
citadas acima têm a seguinte denominação:
1302310040 – Equipamentos para Renda, com saldo devedor ao final do
período de R$ 3.042.498.293,20;
1302318001 – Equipamentos e Instalações Cessão Dir Uso Redutora, com
saldo credor de R$ 3.042.498.293,20;
1302320040 - Equipamentos para Renda Depreciação e Amortização
Acumulada, com saldo credor de R$ 1.559.912.158,20;
1302328001 - Equipamentos e Instalações Cessão Dir Uso Dep Acum
Redutora, com saldo devedor de R$ 1.559.912.158,20;
1303110001 – Gastos Pré Operacionais, com saldo devedor ao final do período
de R$ 43.585.434,73;
1303110009 – Outros Gastos Diferidos a Amortizar, com saldo devedor de R$
1.241.161,79
1303120001 – Gastos Pré Operacionais – Amort Acum, com saldo credor de
R$ 22.381.909,73;
1303120009 – Outros Gastos Diferidos a Amortizar – Amort Acum, com saldo
credor de R$ 646.092,79.
58. Não há na contabilidade apresentada a especificação de quais seriam os
ditos “Equipamentos para Renda” ou “Equipamentos e Instalações”,
limitando-se a apresentação de saldos.
59. Além disso foram citadas contas referentes a gastos pré-operacionais, que
absolutamente não seriam passiveis de um arrendamento.
60. Portanto, por total descumprimento à lei 6.099 de 12/09/1974 e a
Resolução n° 2.309 do Banco Central do Brasil, é absolutamente inviável o
enquadramento do contrato celebrado entre a CDMPI a Petrobras como de
arrendamento mercantil financeiro.
23. Do até aqui exposto, o TVF traz a seguinte posição:
62. Ao nosso ver trata-se de um simples contrato de aluguel ou arrendamento
operacional e as receitas de aluguel ou de arrendamento mercantil operacional
devem ser tributadas na apuração do imposto de renda das pessoas jurídicas.
24. A intelectiva da Fiscalização segue resumida:
66. Para as empresas arrendadoras sujeitas ao tratamento tributário da lei
6.099/74, o valor da contraprestação é considerado receita da atividade da
pessoa jurídica e serão dedutíveis os encargos de depreciação gerados por bem
objeto de arrendamento mercantil, calculados na forma da legislação vigente.
67. Já para as empresas arrendatárias a grande vantagem é a possibilidade de
dedução das contraprestações pagas ou creditadas por força do contato de
arrendamento.
Fl. 20868
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

68. Quanto às pessoas jurídicas “arrendadoras” não sujeitas ao tratamento
tributário da lei 6.099/74, quando realizarem operações em que haja
transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes a propriedade do
ativo, o resultado relativo a operação de arrendamento mercantil deverá ser
reconhecida proporcionalmente ao valor de cada contraprestação.
69. Entende-se por resultado a diferença entre o valor do contrato de
arrendamento e o somatório dos custos diretos e iniciais e custo de aquisição,
produção ou construção dos bens arrendados.
70. O resultado da operação deve ser apurado no começo do contrato de
arrendamento mercantil, que corresponde à data a partir da qual o
arrendatário passa a poder exercer o seu direito de usar o ativo arrendado.
71. Lembramos aqui que para a realização deste cálculo é imprescindível a
informação quanto aos custos diretos e iniciais e custo de aquisição, produção
ou construção dos bens arrendados, que até a presenta data não foram
disponibilizados pelo contribuinte.
72. As pessoas jurídicas “arrendadoras” não sujeitas ao tratamento tributário
da lei 6.099/74, quando realizarem operações em que não haja transferência
substancial dos riscos e benefícios inerentes a propriedade do ativo, terão o
IRPJ e a CSLL apurados com a tributação da contraprestação pelo
arrendamento e dedução fiscal dos encargos de depreciação.
73. Devemos lembrar, como citado no item 32, que não conseguimos identificar
uma transferência substancial dos riscos inerentes a propriedade do ativo,
elemento imprescindível para a caracterização de um arrendamento mercantil
financeiro.
25. Para encerrar o tópico II. DA DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
CONTRATADA COMO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO o TVF coloca
a questão nos seguintes termos: (g.o.)
74. Portanto, em nenhuma hipótese, seria aceitável a argumentação do
contribuinte de que “todo o registro efetuado nessa rubrica (afretamento de
equipamentos empresa consolidada) possui efeito zero no resultado, devido a
existência da conta redutora “ajuste rec de serv cessão dir uso bem”, pois por
se tratar de um arrendamento financeiro não há a existência de receita
operacional, apenas o reconhecimento dos pagamentos recebidos do leasing
como receita financeira.
75. Dizemos seria aceitável, porque como já dissemos anteriormente não se
trata de um contrato de arrendamento mercantil financeiro, mas sim um
contrato de locação ou arrendamento mercantil operacional.
76. E sendo assim os valores lançados na conta de Receita Operacional
“Afretamento de Equipamentos Empresa Consolidada” foram incluídos em
auto de infração como “Receitas Operacionais Escrituradas e Não
Declaradas” para o cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.
26. No próximo item do Termo Fiscal — III-DOS CUSTOS NÃO
COMPROVADOS — cuida-se de glosa do custo no valor de R$ 278.258.942,54 lançado na
Fl. 20869
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

Demonstração de Resultado da Empresa (Bloco L300) da ECF como Custo dos Produtos de
Fabricação Própria Vendidos.
27. Segundo a Fiscalização, intimado a esclarecer o lançamento, o Contribuinte
argumentou que o montante do Bloco L300 da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) é referente ao
montante liquido entre o custo do afretamento (imobilizado) e o montante dos créditos a
recuperar PIS e COFINS (9,25%).
80. Anexamos a este termo (anexo 05) a cópia do “demonstrativo” citado pelo
contribuinte, que não passa de um demonstrativo de cálculo das contribuições
para o PIS e para a COFINS sobre as receitas decorrentes do afretamento dos
equipamentos da empresa.
81. Lembramos que o contribuinte prestou a seguinte justificativa para a conta
Custo Afretamento de Equipamentos:
“a conta tem como objetivo o registro do custo do bem (imobilizado), com base
na depreciação do período. Diz ainda que todo o registro efetuado nessa
rubrica possui efeito zero no resultado, pois devido à posse e o pleno direito de
uso de todos os ativos da sociedade (arrendador) terem sido transferidos para
a Petrobras (arrendatária), a sociedade passou a reconhecer os compromissos
contratuais relacionados ao seu ativo imobilizado como contas a receber pelo
valor igual ao valor presente do fluxo de caixa gerado pela contraprestação do
contrato de aluguel”
82. Com essas explicações podemos constatar que o valor de R$
278.258.942,54 corresponde a diferença entre o valor de R$ 304.249.832,00
lançados na conta Custo de Afretamento Equipamentos e os valores lançados
nas contas “Recuperação Créditos PIS PASEP Custos”, R$ 4.636.212,72, e
“Recuperação Créditos Cofins Custos”, R$ 21.354.676,74.
83. O custo (depreciação) do período foi de R$ 304.249.832,20, o que
corresponde a aproximadamente 10 % do valor da conta do ativo imobilizado
1302310040 “Equipamento para a Renda”. R$ 3.042.488.293,20.
84. Devemos destacar que a depreciação deve ser registrada pela pessoa que
suportar o encargo econômico da perda de valor, de acordo com as condições
de propriedade, posse ou uso do bem.
85. No caso de bens alugados, ou arrendamento operacional, a depreciação é
registrada pelo locador, cabendo ao locatário registrar a despesa de aluguel.
86. Já no caso de arrendamento mercantil financeiro, o registro da depreciação
cabe ao arrendatário.
87. E em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de depreciação
não pode ultrapassar o custo de aquisição, produção ou construção. E que,
portanto, precisam ser comprovados.
88. Através dos termos de intimação fiscal 04 e 06, intimamos o contribuinte a
apresentar listagem dos ativos objeto do contrato de aluguel celebrado entre a
CDMPI e a Petrobrás e demonstrativo com a data de
aquisição/construção/incorporação e a depreciação ao longo dos anos para
cada ativo listado.
Fl. 20870
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

89. O contribuinte apresentou inicialmente um Certificado de Aceite Final em
que se afirma que os itens pendentes foram concluídos de forma satisfatória,
com data de aceite final em 31/10/2011.
90. Em 07/02/2020 o contribuinte solicitou a prorrogação do prazo, em 30 dias,
pra o atendimento da solicitação contida no item 77, no que foi atendido.
91. Em 06/03/2020, o contribuinte solicitou a prorrogação, por mais 30 dias,
do prazo para atendimento da referida solicitação, no que também foi atendido.
92. Em 16/04/2020 protocolou pedido para prorrogação do prazo em 30 dias
contados após a normalização das atividades, em decorrência da pandemia do
corona vírus.
93. Porém até a presente data, passados mais de onze meses da primeira
intimação para que fosse demonstrado o valor 278.258.942,54, feita em
19/06/2019, o contribuinte não conseguiu comprovar os custos referentes à
aquisição/construção/incorporação dos bens, que sequer estão especificados
em sua contabilidade.
94. Também em nenhum momento conseguiu demonstrar a depreciação ao
longo dos anos para os seus ativos.
95. Como os valores lançados na conta Custo de Afretamento têm por base,
segundo a própria explicação do contribuinte, a depreciação do período e esta
não foi comprovada pelo contribuinte, podemos afirmar que não houve
comprovação do valor de R$ 278.258.942,54 lançados na DRE da empresa
como custo dos produtos de fabricação própria vendidos.
96. Razão pela qual esse valor foi incluído em auto de infração como “Custos
não Comprovados”.
28. O cálculo dos tributos lançados e descrito no item IV do TVF é o demonstrado
a seguir:

29. Adicionalmente, foi lavrado Auto de Infração para exigência de Imposto de
Renda na Fonte – IRRF sobre pagamentos de royalties e assistência técnica a residentes ou
domiciliados no exterior, conforme relatado no item V do Termo Fiscal.
30. A Autoridade, verificando dois lançamentos a débito em 22/05/2015 e
19/11/2015 na conta corrente bancária 99651122 do CITIBANK, no valor de R$
114.938.386,19, e R$142.461.663,79, respectivamente, intimou o Contribuinte a apresentar a
documentação de suporte. Em resposta a intimação o Contribuinte afirmou tratar-se de
pagamento de parcela de empréstimo e financiamento de terceiros em moeda estrangeira, da
competência de maio/2015 e novembro/2015, apresentando extrato bancário e contratos de
Fl. 20871
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

câmbio do CITIBANK onde consta cliente a CDMPI e como recebedor no exterior a Sumitomo
Mitsui Banking Corporation, no Japão: (g.o.)

108. O primeiro contrato de câmbio apresentado foi o de número 129503593 de
20/05/2015 do CITIBANK S/A, tendo como cliente a CDMPI e como recebedor
no exterior a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, no Japão. Valor em
dólares 120.000,00, taxa 3,0387, valor em reais R$ 364.664,00.
109. A “descrição do fato da natureza” foi serviços diversos – serviços
técnicos e profissionais – serviços financeiros. Sem relação de vínculo.
110. O segundo contrato de câmbio foi o de número 129503544 de 20/05/2015
do CITIBANK S/A, tendo como cliente CDMPI e como recebedor no exterior a
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, no Japão.
111. O valor em dólares foi de 2.476.705,14, taxa 3,0387, valor em reais R$
7.525.963,91. A descrição do fato da natureza foi renda de capitais –
empréstimos e financiamentos – juros de empréstimos. Sem relação de vínculo.
31. Nesse passo, analisando todos os contratos, a partir do dado “Descrição do
Fato da Natureza” indicado nos documentos, a Fiscalização concluiu que “dos contratos de
câmbio apresentados, processados em 20/05/2015, um total de R$ 1.621.013,39, se refere a
remessas ao exterior para o pagamento de serviços técnicos e profissionais” e “dos contratos de
câmbio apresentados, processados em 17/11/2015, um total de R$ 1.448.965,48 se refere a
remessas ao exterior para o pagamento de serviços técnicos e profissionais” nesse passo
procedeu ao lançamento com base no art. 682 do RIR/1999 que estabelece:
Art. 682. Estão sujeitos ao imposto na fonte, de acordo com o disposto neste
Capítulo, a renda e os proventos de qualquer natureza provenientes de fontes
situadas no País, quando percebidos: I - pelas pessoas físicas ou jurídicas
residentes ou domiciliadas no exterior (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 97,
alínea "a");
32. E pondera:
124. De acordo com o artigo 708 do Regulamento do Imposto de Renda, estão
sujeitos à alíquota de 25%, os rendimentos de serviços técnicos e de assistência
técnica, administrativa e semelhantes derivados do Brasil e recebidos por
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior.
125. A alíquota foi reduzida a 15%, em virtude da cobrança da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, já que o contribuinte efetuou
recolhimentos deste tributo sobre os fatos geradores citados.
126. A retenção do imposto é obrigatória na data do pagamento, crédito,
entrega, emprego ou remessa dos rendimentos.
33. Segue demonstrativo sintético dos contratos de câmbio, destacado em negrito
os valores que compõem a base de cálculo do auto de infração:
Fl. 20872
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

34. Aplicada a alíquota de 15%, o Auto de Infração lança:

35. São anexos aos Autos de Infração:
Anexo 01 – Razão da conta 3101330001 - AFRETAMENTOS DE
EQUIPAMENTOS EMPRESA
Anexo 02 - Aditivo 01 ao Contrato de Aluguel, o Contrato de aluguel, o
Faturamento CDMP1 2015
Anexo 03 – Apuração do Resultado do Exercício
Anexo 04 – Apuração do Lucro Real
Anexo 05 – Custo do Afretamento
36. Concluído o resumo do Termo de Verificação e Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO
37. Na Impugnação, fls. 2560 a 2604, em preliminar, com base no art. 150, § 4o
do Código Tributário Nacional – CTN, o Impugnante alega decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir crédito de IRPJ, CSLL e IRRF sobre fatos geradores ocorridos entre 31 de
janeiro de 2015 e 30 de junho de 2015, tendo em vista a ciência do lançamento em 06 de julho de
2020.
38. Reconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 973.733/SC, no sentido de que, para ser aplicado o prazo decadencial do art.
150, §4o, far-se-ia necessário o pagamento antecipado do tributo, e extrai do julgado a
compreensão de que também no caso de tributos devidamente declarados pelo contribuinte,
contar-se-á o prazo segundo a mesma regra. Considera que essa linha de interpretação decorre
justamente do que ficou elencado no próprio julgado do STJ, do qual destaca, grifando:
Fl. 20873
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

"O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.”
39. Transcreve a Súmula 555 do STJ:
"Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma
do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa.
40. Afirma que:
15. No caso concreto, embora o fiscal não tenha concordado com o valor do
prejuízo fiscal informado pela Impugnante em sua escrituração, não há dúvidas
de que a fiscalização reconhece, expressamente, que os valores que ora se
pretende cobrar decorrem justamente da declaração feita pela Impugnante (fls.
19 e seguintes do Termo de Verificações Fiscais), o que, por conseguinte, atrai
a aplicação do prazo decadencial do art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional.
16. Ou seja, nenhum rendimento foi omitido. Pelo contrário, todos foram
devidamente declarados conforme as normas contábeis aplicáveis ao caso
concreto, motivo pelo qual o fiscal autuante teria 05 (cinco) anos, contados dos
respectivos fatos geradores, para homologar ou discordar dos lançamentos
feitos pela Impugnante, sob pena de homologação tácita.
41. A partir de jurisprudência administrativa do CARF (Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, 1a Câmara/1a Turma Ordinária, Rel. Conselheira Edeli Pereira Bessa,
Processo Administrativo no 10945.721240/2011-04, Acórdão 1101001.013, Publicado em
06/02/2014) e CSRF (CSRF, Processo Administrativo no 13808.000028/2002-73, Recurso
Especial da Fazenda, julgado em 01/09/2020) que cita, e sob a premissa da inexistência de dolo
fraude ou simulação, argumenta:
18. Como se vê, na hipótese em que o contribuinte apura prejuízo fiscal/base de
cálculo negativa da CSLL, tal qual ocorreu no presente caso, o CARF entende
que se aplica a contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador, razão
pela qual o presente auto de infração encontra-se parcialmente atingido pela
decadência com relação aos fatos geradores apurados entre janeiro de 2015 e
junho de 2015.
19. Em caso análogo, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, em recentíssima
decisão, negou Recurso Especial da Fazenda que objetivava afastar a
decadência com base no art. 150, §4o, na hipótese de compensação de prejuízo
fiscal e base negativa devidamente declarada pelo contribuinte, ficando
consignado que “já haviam se passados mais de 5 anos da ocorrência do fato
gerador em relação aos tributos (IRPJ e CSLL) que deixaram de ser pagos".

Fl. 20874
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

42. Ainda em sede preliminar argui nulidade do lançamento, sob o argumento de
que o procedimento fiscal foi encerrado de forma precipitada, impedindo a apresentação dos
documentos que responderiam aos questionamentos da fiscalização, os quais “em decorrência
única e exclusiva das consequências trazidas pela pandemia” (Portaria RFB 543/2020) estavam à
época “com restrição de acesso à integralidade” por se encontrarem “em guarda externa”:
26. [...], ao não aguardar sequer o fim da suspensão de que trata a
supramencionada Portaria RFB, o fiscal acabou por concluir o procedimento
fiscal sem analisar os documentos em sua completude, em manifesta afronta ao
princípio da verdade material, o que acarreta, por conseguinte, a completa
nulidade do auto de infração.
43. Indaga:
29. [...] seria mesmo válido, proporcional, ou razoável que a fiscalização possa
rever contratos celebrados há mais de 14 (quatorze) anos pelo contribuinte, os
quais sempre foram, ano após ano, objeto de declaração pelo contribuinte?
44. Prossegue:
32. Essa ineficiência, que acabou por prejudicar de forma avassaladora o
direito de defesa da Impugnante, já foi reconhecida pelo Tribunal de Contas da
União, através do Relatório TC 011.775/2016-5, de 27/09/2017. Segundo o
relatório, a força de trabalho da Receita não está bem dimensionada, o que faz
com que o órgão reduza sua capacidade operacional, o que pode gerar
situações como a presente.
33. Tem-se, portanto, que a descrição lógica e comprovada dos fatos, em
especial daqueles geradores de obrigação tributária, é elemento essencial do
Auto de Infração, sendo, sem ela, impossível conhecer os verdadeiros limites da
acusação e seus derradeiros motivos, sob pena de se afrontar a regra tributária
extraída do art. 142, do Código Tributário Nacional. Não por outro motivo, o
CARF vem entendendo pela nulidade de autos de infração lavrados sem a
correta apuração dos fatos, conforme se verifica da ementa colacionada a
título de exemplo, a seguir:
[...]
45.Conclui:
34. De todo o exposto até agora, conclui-se que, não tendo a fiscalização dado
conta de comprovar todos os fatos capazes de fundamentar o lançamento fiscal,
por notória falha em seu dever de apuração, em linha com a verdade material,
deve ser declarada a sua nulidade, por afronta ao art. 142, do Código
Tributário Nacional.
46. No mérito, a Impugnação repisa que o encerramento intempestivo da
fiscalização sem uma segura análise dos documentos, e uma interpretação equivocada sobre as
normas que regem o instituto do arrendamento mercantil financeiro culminaram numa aplicação
cega das “disposições da Lei no 6.099/74 e da Resolução BACEN 2.309, que tratam de operações
envolvendo (i) pessoas jurídicas que tenham como objeto principal de sua atividade a prática de
operações de arrendamento mercantil, (ii) bancos múltiplos com carteira de arrendamento
mercantil e (iii) instituições financeiras”:
Fl. 20875
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

37. Ao assim fazer, o fiscal autuante acabou se distanciando da realidade dos
fatos e, principalmente, das orientações de cunho técnico e contábil da
operação efetivamente praticada pela Impugnante, derivadas especialmente
dos pronunciamentos CPC sobre a matéria, que são os elementos que exercem
influência direta na contabilização desses fatos e, portanto, determinação dos
efeitos tributários da operação, tendo em vista o disposto nos art. 46 e
seguintes, da Lei 12.973/2014 e respectiva regulamentação.
47. Discorre: (g.o.)
38. Como se sabe, arrendamento mercantil é um acordo pelo qual o arrendador
transmite ao arrendatário, em troca de um pagamento ou série de pagamentos,
o direito de usar um ativo por um período acordado.
39. O CPC no 6 (R1) (doc. 04), vigente à época dos fatos, ensina que a
definição de arrendamento mercantil admite contratos para o aluguel de ativo
que contenham condição, dando ao arrendatário a opção de adquirir o ativo
após o cumprimento das condições acordadas. Tais contratos são denominados
«contratos de aluguel-compra".
48. Aqui, abre um parêntese para apontar o que considera ser o principal equívoco
cometido pelo fiscal autuante:
40. [...] Ou seja, o fiscal autuante se apegou à “forma" em detrimento da
“essência", contrariando a orientação da própria RFB, expressa na IN RFB no
1.515/14, vigente à época dos fatos, bem como na sua sucessora, a IN RFB no
1.700/17:
IN RFB no 1.515/2014
Art. 87. Na apuração do lucro real de pessoa jurídica arrendadora, que realize
operações em que haja transferência substancial dos riscos e benefícios
inerentes à propriedade do ativo e que não estejam sujeitas ao tratamento
tributário disciplinado pela Lei no 6.099, de 1974, o resultado relativo à
operação
de
arrendamento
mercantil
deverá
ser
reconhecido
proporcionalmente ao valor de cada contraprestação durante o período de
vigência do contrato.
§ 1o A pessoa jurídica deverá proceder, caso seja necessário, aos ajustes ao
lucro líquido para fins de apuração do lucro real, no Lalur.
§ 2o Para efeitos do disposto neste artigo, entende-se por resultado a diferença
entre o valor do contrato de arrendamento e o somatório dos custos diretos
iniciais e o custo de aquisição, produção ou construção dos bens arrendados.
§ 3o O disposto neste artigo também se aplica aos contratos não tipificados
como arrendamento mercantil que contenham elementos contabilizados como
arrendamento mercantil por força de normas contábeis e da legislação
comercial.
IN RFB no 1.700/2017
Art. 173. Na apuração do lucro real e do resultado ajustado de pessoa jurídica
arrendadora que realiza operações em que haja transferência substancial dos
riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo e que não estejam sujeitas
Fl. 20876
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

ao tratamento tributário disciplinado pela Lei no 6.099, de 1974, o resultado
relativo à operação de arrendamento mercantil deverá ser reconhecido
proporcionalmente ao valor de cada contraprestação durante o período de
vigência do contrato.
§ 1o A pessoa jurídica deverá proceder, caso seja necessário, aos ajustes do
lucro líquido para fins de apuração do lucro real e do resultado ajustado, no e-
Lalur e no e-Lacs.
§ 2o Para efeitos do disposto neste artigo, entende-se por resultado a diferença
entre o valor do contrato de arrendamento e o somatório dos custos diretos
iniciais e o custo de aquisição, produção ou construção dos bens arrendados.
§ 3o O disposto neste artigo também se aplica aos contratos não tipificados
como arrendamento mercantil que contenham elementos contabilizados como
arrendamento mercantil por força de normas contábeis e da legislação
comercial.
49. Continua:
41. Ainda de acordo com o CPC, “arrendamento mercantil financeiro é aquele
em que há transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à
propriedade de um ativo , sendo certo que “o título de propriedade pode ou não
vir a ser transferido . Tal hipótese está prevista no art. 46, da Lei no
12.973/201413, e foi desenvolvida justamente para abranger operações como
as da Impugnante, e, conforme explica Hiromi Higuchi:
“O art. 46 da Lei no 12.973, de 2014, dispõe que na hipótese de operação de
arrendamento mercantil que não estejam sujeitas ao tratamento tributário
previsto pela Lei no 6.099, de 1974, as pessoas jurídicas arrendadoras deverão
reconhecer, para fins de apuração do lucro real, o resultado relativo à operação
de arrendamento mercantil proporcionalmente ao valor de cada contraprestação
durante o período de vigência do contrato.
O seu § 19 manda, caso seja necessário, ajustar o lucro líquido para apuração do
lucro real no Lalur. O § 29 diz que as operações de arrendamento mercantil
previstas no art. 46 aplicam-se somente quando há transferência substancial dos
riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo.
Pelo requisito exigido de transferência de riscos e benefícios da arrendadora
para arrendatária e dispensa de instituição financeira com atividade específica,
parece que a lei foi dirigida para a exploração de petróleo de profundidade.
Coma lei as empresas fabricantes de equipamentos especiais podem fazer
arrendamento mercantil com transferência de riscos para as operadoras
arrendatárias . (destacou-se).
42. Convém relembrar, conforme se extrai de seu estatuto social, que a
Impugnante foi constituída com o propósito específico de atender à Petróleo
Brasileiro S.A. (doravante apenas “PETROBRAS") no desenvolvimento e
modernização de suas plantas industriais.
43. Nessa toada, o objetivo principal da Impugnante consiste em elevar a
capacidade
da
Refinaria
Henrique
Lage
—REVAP
(pertencente
à
PETROBRAS) de processar óleo pesado nacional, ajustar o diesel por ela
Fl. 20877
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

produzido às novas especificações nacionais e reduzir a quantidade de emissão
de poluentes, por meio da criação de (i) uma unidade de Coqueamento
Retardado, (ii) uma unidade de Hidrotratamento de Nafta de Coque e (iii)
outras unidades correlatas que foram instaladas nessa mesma refinaria e cuja
posse e pleno direito de uso foi conferido à PETROBRAS.
50. Após descrição supra, informa que desde o início de suas atividades
operacionais, com base nos novos métodos e padrões contábeis instituídos pela Lei 11.638/07, e
com base no Pronunciamento Técnico CPC 06, adota a qualificação da operação como
arrendamento mercantil financeiro, conforme consta no relatório de auditores independentes
(PWC), doc. 05 juntado, onde se lê:
“d) Arrendamento mercantil financeiro
Para fins da utilização dos ativos da Sociedade pela Petrobras no projeto, foram
conferidos a esta a posse e o pleno direito de uso de todos os seus ativos
presentes. Em função da alteração trazida pela Lei 11.638/07, regulamentada
pelo Pronunciamento Técnico CPC 06, na data inicial de suas atividades
operacionais (vide Nota 1), a Sociedade deixou de registrar em seu ativo
imobilizado, tendo como contrapartida a transferência para contas a receber, os
equipamentos vinculados às Unidades de Coqueamento Retardado e de
Hidrotratamento de Nafta de Coque ainda de sua propriedade, operados pela
Petrobras e contratados na forma de arrendamento mercantil. Com isso, as
contraprestações recebidas da Petrobras são baixadas diretamente daquelas
contas a receber.
Dessa forma, a partir da data de início de suas atividades operacionais (vide
Nota 1), a Sociedade passou a reconhecer os compromissos contratuais
relacionados ao seu ativo imobilizado como contas a receber pelo valor igual ao
valor presente do fluxo de caixa gerado pela contraprestação do contrato de
aluguel.
Os efeitos dos ajustes a valor presente das contraprestações do aluguel de
equipamentos para Petrobras são apropriadas ao resultado como receita
financeira de forma sistemática e racional, com base no padrão que reflita a taxa
de retorno periódica constante sobre o investimento líquido da Sociedade".
(destacou-se).
51. E mais. Que tal procedimento não é uma opção, mas sim uma obrigação,
sujeita a penalidades dos órgãos de controle e condicionante para aprovação de suas
demonstrações contábeis:
Não por outro motivo, a PWC atestou:
“Em nossa opinião, as demonstrações contáveis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Companhia de Desenvolvimento e Modernização de Plantas
Industriais em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil".
52. Acerca dos aspectos abordados no Termo de Verificação para
descaracterização do arrendamento mercantil financeiro, o Contribuinte sustenta:
Fl. 20878
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

52.1. Transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do
ativo:
Reportando-se ao contrato de aluguel firmado em 23/05/2006, afirma que “os
riscos e benefícios inerentes ao ativo foram, desde o advento da operação,
repassados ao arrendatário”, e destaca a Cláusula 3.8: “as obrigações e
responsabilidades do Patrocinador no âmbito desse Contrato (...) serão
absolutas, irrevogáveis e incondicionais e não serão de nenhuma maneira
liberadas, canceladas ou de qualquer forma reduzidas por qualquer razão,
incluindo: (i) qualquer defeito no direito a ou na condição, planejamento,
operação, qualidade ou aptidão para uso dos Ativos do Projeto, ou qualquer
restrição sobre, impedimento ou cerceamento de ou interferência sobre
qualquer uso ou incapacidade para uso dos Ativos do Projeto"., e a Cláusula
4.1, segundo a qual, cabe à PETROBRÁS, a partir da data da entrega do ativo,
as atividades de gerenciamento, manutenção e operação.
54. As transferências de risco estão literalmente em todas as partes dos
contratos objeto deste litígio. Basta querer identificá-las. Nesse contexto, para
não tornar a leitura da presente defesa por demais enfadonha, a Impugnante
destaca a Cláusula 4.3 (“4.3 Pagamento de Custos e Despesas"), às fls. 64 do
presente processo, onde a PETROBRAS assume de maneira irrestrita todos os
custos e despesas inerentes ao Ativo, bem como a Cláusula 4.5 (“4.5 Padrões
Operacionais"), às fls. 65,na qual a PETROBRAS se obriga a operar os ativos
de acordo com as melhoras práticas industriais e legais, inclusive do ponto de
vista ambiental.
52.2. Opção do arrendatário de adquirir o ativo:
Como comprovante do atendimento a este requisito para caracterização do
arrendamento mercantil financeiro, o Contribuinte junta o Contrato de Opção de Compra,
também datado de 23/05/2006, que afirma foi apresentado também durante o procedimento
fiscal:
Em tal contrato, vale destacar o conceito de direito de compra que pode ser
exercido pela PETROBRAS (“patrocinador") em relação à Impugnante
(“mutuário"):
“Direito de Compra dos Ativos do Mutuário significa o direito do Patrocinador
a exigir que a Holdco 1 e/ou Holdco 2 providenciem a venda, ao Patrocinador
ou responsável designado pelo mesmo, dos Ativos do Mutuário pelo Preço de
Exercício".
[...]
“Direito de Compra das Ações do Mutuário significa o direito do Patrocinador
a exigir que a Holdco 1 e/ou Holdco 2 vendam ou providenciem a venda, ao
Patrocinador ou responsável designado pelo mesmo, de todas as Ações do
Mutuário então de titularidade da Holdco 1 e Holdco 2 pelo Preço de
Exercício".
56. A opção de compra descrita no contrato e acima reproduzida é clara e
dispensa maiores comentários: o requisito, ao contrário do que consta no
fantasioso relato fiscal, está atendido!
Fl. 20879
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

52.3. Descrição dos bens do ativo:
Para demonstrar o ativo que compõe o objeto do arrendamento, são apresentados:
Contrato de Aluguel, Contrato de Participação de engenharia, suprimento e Construção do
Projeto de Modernização da Refinaria REVAP (EPC16), Certificado de aceite final do EPC.
Explica que no momento da celebração dos contratos em 23/05/2006, o ativo consubstanciava o
“Ativo do Projeto” a ser executado, cujo detalhamento veio a ser veiculado em instrumentos
posteriores, conforme previsto na Cláusula Primeira do Contrato EPC (“1. OBJETO DO
CONTRATO”), sendo certo que todos foram oportunamente listados e concluídos, conforme se
verifica do mencionado certificado de aceite final “EPC 3:
[...] a Impugnante se reporta à Cláusula 5.2. do Contrato de Aluguel (“5.2
Entrega e Devolução dos Ativos do Projeto"), às fls. 66 do processo, que deve
ser lido em conjunto com o Contrato EPC16, também assinado em 23/05/2006
e seus respectivos certificados de aceite final do EPC, que ora se acosta (doc.
08), já que igualmente omitido pelo fiscal autuante, embora todos tenham sido
a ele encaminhados. Através de tais instrumentos, é possível identificar com
clareza meridiana os bens objeto do arrendamento mercantil financeiro:

53. Complementa afirmando que a composição do ativo pode ser aferida em
simples análise do livro razão, conforme demonstrará e que:
Fl. 20880
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

60. [...] é indene de dúvidas que no caso concreto restaram preenchidas todas as
condições necessárias para o reconhecimento do arrendamento mercantil financeiro.
[...] ainda que se considerem as condições previstas no art. 5o, da Resolução BACEN
2.903, ignorando-se por completo as orientações do CPC no 06, da Lei 12.973/14 e da
IN 1.515/14 [...] .
54. Formula os seguintes quesitos:
Requisito I: as contraprestações e demais pagamentos devidos pela
arrendatária sejam suficientes para que a arrendadora recupere o custo do
bem durante o prazo do contrato e obtenha um retorno dos recursos investidos:
A resposta ao quesito é data pelo próprio fiscal autuante, ao afirmar, às fls. 12,
que “Consta do contrato o período do aluguel (20 anos a partir de 23/05/2006)
e o cronograma de pagamentos a partir de 2009, constante do Anexo A ao
Aditivo ao Contrato de Aluguel e denominado "Cronograma de Pagamento de
Aluguel", prevendo um total de pagamentos (em valor nominal) de R$
3.824.000.000,00". São valores, portanto, suficientes para que a Impugnante
recupere os custos dos bens arrendados.
Requisito II: as despesas de manutenção, assistência técnica e os serviços de
operacionalidade do bem arrendado sejam de responsabilidade da
arrendatária:
A Impugnante se reporta às supratranscritas Cláusulas 3.8, 4.1 e 4.3 do
Contrato de Aluguel acostado às fls. 38 e seguintes do processo, prevendo
exatamente tal requisito e afastando as ilações equivocadas do fiscal autuante.
Requisito III: o preço para o exercício da opção de compra seja livremente
pactuado, podendo ser, inclusive, o valor de mercado do bem.
Embora o fiscal afirme que não há nenhuma cláusula prevendo a possibilidade
de compra, trata-se de afirmação equivocada, para se dizer o mínimo, já que a
Impugnante lhe entregou, antes da lavratura do Auto de Infração, o Contrato
de Opção de Compra, ora acostado como doc. 07, assinado justamente para
prever tal possibilidade.
55. Quanto à conclusão fiscal que diz “encontramos cláusulas determinando a
devolução dos bens ao final do período de locação", o Contribuinte refuta argumentando que de acordo
com o melhor entendimento jurídico e contábil sobre a matéria, no arrendamento mercantil financeiro a
compra dos bens, ao final do arrendamento, pode ou não ocorrer. Que prevento a norma uma “opção de
Compra”:
É de se dizer o óbvio: se a PETROBRAS exercer a opção de compra, é porque
não vai devolver; se devolver, é porque não pretende exercer a opção de
compra.
56. Destaca a contradição na tese da Fiscalização:
[...] se contradiz o fiscal autuante ao afirmar que não estão presentes “as
condições para o exercício por parte da arrendatária do direito de optar pela
renovação do contrato, pela devolução dos bens ou pela aquisição dos bens
arrendados",[...]
Fl. 20881
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

57. Nessa linha argumentativa o Impugnante pergunta: “Ora, a cláusula existe ou
não?”.
58. Em seu discurso de defesa, o Contribuinte considera que o lançamento provém
de uma irresignação sem fundamento da Autoridade Fiscal:
Contudo, por mais que tal forma possa incomodar o fiscal autuante, não
satisfazendo seu critério sobre o assunto, o CPC no 6 (R1) ensina, de forma
categórica, que a “classificação de um arrendamento mercantil como
arrendamento mercantil financeiro ou arrendamento mercantil operacional
depende da essência da transação e não da forma do contrato". O mesmo
entendimento, como visto, foi esposado pelo art. 87, da IN RFB no 1.515/14 e
173, da IN RFB no 1.700/17, sua sucessora.
59. Reitera que no caso concreto estão atendidos todos os requisitos para
definição do arrendamento mercantil financeiro:
65. Ainda de acordo com o CPC, “exemplos de situações que individualmente
ou em conjunto levariam normalmente a que um arrendamento mercantil fosse
classificado como arrendamento mercantil financeiro são":
(a) o arrendamento mercantil transfere a propriedade do ativo para o
arrendatário no fim do prazo do arrendamento mercantil;
(b) o arrendatário tem a opção de comprar o ativo por um preço que se espera
seja suficientemente mais baixo do que o valor justo à data em que a opção se
torne exercível de forma que, no início do arrendamento mercantil, seja
razoavelmente certo que a opção será exercida;
(c) o prazo do arrendamento mercantil refere-se à maior parte da vida
econômica do ativo mesmo que a propriedade não seja transferida;
(d) no início do arrendamento mercantil, o valor presente dos pagamentos
mínimos do arrendamento mercantil totaliza pelo menos substancialmente todo
o valor justo do ativo arrendado; e (e) os ativos arrendados são de natureza
especializada de tal forma que apenas o arrendatário pode usá-los sem grandes
modificações.
60. Reafirma que o Fiscal autuante não observou as normas técnicas aplicáveis ao
caso concreto, delineadas no CPC 06 e na IN RFB 1.515/14, e não suscitou quaisquer
irregularidades no que tange ao procedimento adotado ou questionou a validade dos lançamentos
contábeis efetuados.
68. Assim, estando presentes todos os elementos autorizadores para o
reconhecimento do arrendamento mercantil financeiro, em especial a
transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do
ativo, não há que se falar em quaisquer irregularidades na adoção deste
procedimento pela Impugnante.
61. Sobre a glosa dos custos não comprovados, a Impugnante reitera que acosta
aos autos os arquivos não pagináveis “RAZAO_IMOBILIZADO" e
“RAZAO_JUROS_CAPITALIZADOS", que considera aptos a demonstrar:
Fl. 20882
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

62. Junta também documentos que afirma comprovarem a composição do custo
dos ativos da Impugnante que entraram em operação, respectivamente, em 18 de outubro de
2010 (U-276 Unidade de Coqueamento Retardado) e 16 de dezembro de 2010 (U-266 Unidade
de Hidrotratamento de Nafta de Coque).
63. Entre os documentos, apresentados por amostragem, se encontram: notas de
ressarcimento, notas fiscais, memória de medição, recibos, comprovantes de pagamentos, entre
outros.
64. Esclarece que além das mencionadas unidades, o custo do ativo é composto
pelos juros capitalizados decorrentes de financiamentos captados diretamente para aquisição
destas, no montante de R$ 232.672.416,50.
65. O valor de R$ 3.042.498.293,20, é a soma das rubricas no Livro Razão –
Contas 1302400001 e 1302310040 – “Equipamentos para Renda”, que soma R$ 2.809.825.876,70,
e R$ 232.672.416,50 na rubrica 1302400002:
Fl. 20883
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

66. Acrescente:
Fl. 20884
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

67. Nada obstante, alega que tais custos (depreciação) jamais impactaram o
resultado porque jamais depreciou o ativo; o que ficou à cargo da PETROBRAS, em razão do
reconhecimento do arrendamento mercantil financeiro, conforme em resposta a intimação
informou ao Fiscal autuante nos seguintes termos:
“A conta contábil "AJUSTE CUSTO DE AFRETAMENTO CESSÃO DE USO
DOS BENS" é utilizada como redutora da conta contábil "CUSTO
AFRETAMENTO DE EQUIPAMENTOS" que tem como objetivo o registro do
custo do bem (imobilizado), com base na depreciação do período. todo o
registro efetuado nessa rubrica possui efeito zero no resultado, pois devido à
posse e o pleno direito de uso de todos os ativos da sociedade (arrendador)
terem sido transferidos para a Petrobras (arrendatária), a sociedade passou a
reconhecer os compromissos contratuais relacionados ao seu ativo imobilizado
como contas a receber pelo valor igual ao valor presente do fluxo de caixa
gerado pela contraprestação do contrato de aluguel".
68. Cita o CPC06 para reafirmar que o arrendamento mercantil financeiro dá
origem a despesa de depreciação no arrendatário, razão pela qual não poderiam impactar no
resultado do arrendador:

69. A defesa prossegue contra o Auto de Infração do IRRF, relembrando que a
Fiscalização concluiu pela incidência do tributo sobre supostos serviços técnicos e profissionais
recebidos por pessoa jurídica domiciliada no exterior decorrentes dos contratos de câmbio no
129503593 (R$ 364.644,00) e no 129503582 (R$ 1.256.349,39) e no 132975057 (R$
1.448.956,48), e repisa, em ressalva, a arguição de decadência dos lançamentos sobre os
contratos 129503593 e no 129503582, da competência de maio de 2015, com base no art. 150,
§4o, do CTN:
85. Feita essa ressalva, a Impugnante esclarece que tais valores são meras
despesas bancárias e/ou custos relacionados ao financiamento contraído para
a construção do ativo junto ao banco SUMITOMO MITSUI BANKING
CORPORATION (doravante apenas “SUMITOMO MITSUI"), sediado no
Japão, e jamais poderiam ser classificados como serviço técnicos, nos termos
do art. 70820, do RIR/99, conforme se verifica dos contratos ora acostados e
dos lançamentos da Impugnante, todos previamente encaminhados ao fiscal
autuante.
Fl. 20885
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

70. No mérito, com fundamento no art. 17, inciso II, alínea ‘a’ da Instrução
Normativa RFB no 1455/2014, aduz que por representarem meros custos com financiamentos,
tais valores escapam ao conceito de “serviços técnicos", e que o Fiscal se apegou unicamente na
«Descrição do Fato da Natureza" indicada nos contratos de câmbio, ignorando as regras de
formação do código de natureza da operação determinadas pela Circular do Banco Central no
3.690/2013 art. 4o:
88. [...] Para o presente ponto, importa observar o que diz o inciso I do
supracitado dispositivo legal, que elucida que os cinco primeiros algarismos
correspondem ao “código da natureza do fato que origina a operação de
câmbio-".
89. No caso da Impugnante, o código que relaciona a origem das operações de
câmbio realizadas para cada um dos contratos é o “47032", cuja descrição
está disposta no Anexo V da citada Circular. Confira-se:

71. Acrescenta em nota de rodapé:

72. Considera que a autuação é materialmente equivocada, além da inobservância,
no caso, das disposições presentes na Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Imposto sobre a Renda, entre o Brasil e o Japão,
internalizada pelo Decreto Legislativo no 43/1967 e pelo Decreto Executivo no 61.899/1967;
tratado para evitar bitributação entre o Brasil e o Japão, por força do qual o lucro decorrente da
operação, auferido pelo Banco MITSUI, sediado no Japão, somente poderia ser tributado naquele
país:
95. [...] A Convenção Brasil-Japão estabelece, em seu art. 5o, que os lucros
auferidos por uma empresa só são tributáveis no país em que ela está
Fl. 20886
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

localizada, não cabendo, assim, qualquer retenção de imposto no outro país,
salvo na hipótese de existência de estabelecimento permanente, senão vejamos:

73. Reforça sua linha intelectiva extraindo do bojo do Parecer/PGFN/CAT no
2363/2013:

74. Enfim, encerra o tema:

75. Concluídos os argumentos preliminares e jurídico-materiais, o Impugnante se
insurge contra o cálculo do IRPJ e CSLL, alegando que a Fiscalização deixou de considerar o
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa acumulados de períodos anteriores, ambos no valor de
R$ 330.083.438,88, compensáveis em até 30% do lucro real apurado no período (art. 15 e 16, da
Lei no 9.065/95). Subsidiariamente ao pedido de total improcedência do crédito tributário
lançamento, requer a correção dessa falta.
76. Foram estas, em resumo, as razões do Lançamento e da Impugnação.
DA DILIGÊNCIA

77. À luz do até então presente nos autos, e  verificando que à Impugnação foi juntado
documentos, às fls. 2.605 a 20.590, não disponibilizados durante o procedimento fiscal, com
forte potencial probatório;
Fl. 20887
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11
 considerando que o Contribuinte alegou não haver deduzido
as despesas
glosadas no resultado do período;  tendo sido notado que nos documentos às fls. 02 e 03 d
respectivamente, Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração de Apuração do
Lucro Real, o “Custo dos bens e serviços vendidos das atividades em geral” – rubrica analítica
de nível 6 - 3.01.01.03.01, impactou positivamente o resultado, no caso, reduzindo o Prejuízo
apurado no período:

Tendo em vista, ainda, que a resposta, às fls. 463 a 566 dos autos, ao Termo de
Intimação Fiscal no 3, no que se refere aos subitens 1.4, 1.5 e 2.3, fls. 464/465, não traz os
esclarecimentos e justificativas correspondentes, as quais são relevantes, a vista do
demonstrativo à fl. 558, na medida em que na Demonstração de Apuração do Lucro Real -
LALUR consta um valor líquido de R$ (-) 762.924.190,71, nos ajustes (ADIÇÃO e
EXCLUSÃO) decorrentes de operações de arrendamento mercantil financeiro na arrendadora,
tema de que trata no presente litígio, conforme abaixo indicado:

E mais: que consta no DRE as receitas abaixo discriminadas, sem que se haja
demonstrado o cálculo de apuração do resultado da diferença entre o valor do contrato de
arrendamento e o somatório dos custos diretos iniciais e o custo de aquisição, produção ou
construção dos bens arrendados, conforme previsto no art. 87 da IN 1.515/2014 (diferença entre
o valor do contrato de arrendamento e o somatório dos custos diretos iniciais e o custo de
aquisição, produção ou construção dos bens arrendados):
78.
Em decisão no Despacho no 22/2021 o processo foi convertido em diligência para esclarecimento
dos quesitos elencados:
Fl. 20888
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

a) O Lucro Real apurado no ano-calendário de 2015 foi reduzido por custo de
depreciação ?
b) Em que valor ?
c) Se sim, que parte desse montante se refere aos ativos arrendados nos
Contratos de que tratam a autuação ? Apresentar demonstrativo para cada bem
vinculado que contemple a conta de registro do bem no Ativo, bem como a
conta redutora da depreciação desde a sua constituição até 31/12/2015.
d) Apresentar os registros contábeis e razão correspondentes de que trata o
item ‘d’ do Relatório de Auditores Independentes abaixo transcrito, conforme
trechos destacados em negrito:
“d) Arrendamento mercantil financeiro Para fins da utilização dos ativos da
Sociedade pela Petrobras no projeto, foram conferidos a esta a posse e o pleno
direito de uso de todos os seus ativos presentes. Em função da alteração trazida
pela Lei 11.638/07, regulamentada pelo Pronunciamento Técnico CPC 06, na
data inicial de suas atividades operacionais (vide Nota 1), a Sociedade deixou
de registrar em seu ativo imobilizado, tendo como contrapartida a
transferência para contas a receber, os equipamentos vinculados às Unidades
de Coqueamento Retardado e de Hidrotratamento de Nafta de Coque, ainda de
sua propriedade, operados pela Petrobras e contratados na forma de
arrendamento mercantil. Com isso, as contraprestações recebidas da Petrobras
são baixadas diretamente daquelas contas a receber.
[...] Os efeitos dos ajustes a valor presente das contraprestações do aluguel de
equipamentos para Petrobras são apropriadas ao resultado como receita
financeira [...]
e) Quais rubricas contábeis compõem, na apuração do Lucro Real do ano-
calendário 2015, a adição no valor de R$ 570.260.505,04 e a exclusão no valor
de R$ 1.333.184.695,75 ? Apresentar esclarecimentos acompanhados do
demonstrativo e razão correspondentes
79. Ao final, se requereu da Autoridade Fiscal a elaboração de Relatório
Conclusivo contemplando descrição dos fatos relevantes do procedimento fiscal de diligência
realizado e as considerações julgadas pertinentes acerca dos documentos e cálculos apresentados
pelo Contribuinte, apontando eventuais erros, inconsistências ou outros defeitos não sanados
pelo autuado e que possam influir no resultado fiscal; trazendo, ao final, a demonstração do
Lucro Real, resultado da diligência, bem como o IRPJ e a CSLL devidos, após a compensação
do prejuízo do próprio período de apuração, e do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de
CSLL acumulados até 31 de dezembro de 2014, observado, neste caso, o limite legal.
80. Como resultado da diligência, foi lavrado o Termo às fls. 20635 a 20633, no
qual a Autoridade Fiscal expõe as conclusões de sua análise:
80.1. Foi indagado se o Lucro Real apurado no ano-calendário de 2015 foi
reduzido por custo de depreciação e sem sendo o caso, em que valor, e em que parte está
vinculado a ativos arrendados; sendo requerido demonstrativo correspondente.
A Autoridade Fiscal responde:
Fl. 20889
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

4. Quanto a esses questionamentos devemos informar que o lucro real foi
reduzido por custos que o contribuinte alegou durante a ação fiscal serem de
depreciação, no valor de R$ 278.258.942,54, em decorrência da sistemática
utilizada por ele para os registros na conta Custo Afretamento de
Equipamentos, em resposta à intimação formulada durante a ação fiscal.
5. Devemos destacar que não há dúvida de que esse valor teve um impacto
negativo na apuração do resultado da empresa, contribuindo substancialmente
no montante do prejuízo apurado pelo contribuinte.
6. Convém relembrar, conforme se extrai de seu Estatuto Social, que a
Impugnante foi constituída com o propósito específico de atender a Petróleo
Brasileiro S.A., portanto, quanto ao questionamento “que parte desse montante
se refere aos ativos arrendados nos Contratos de que tratam a autuação,
devemos informar que a sua totalidade, ou seja, R$ 278.258.942,54.
7. Ainda quanto aos questionamentos citados anteriormente, devemos informar
que durante a ação fiscal, através do Termo de Intimação Fiscal 02 (TIF 02),
intimamos o contribuinte a apresentar demonstrativo para o valor de R$
278.258.942,54, lançado na DRE da empresa (bloco L300 da ECF) como Custo
dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos.
8. Em resposta ao TIF 02, o contribuinte afirmou estar apresentando o arquivo
custo do afretamento, e como documento de suporte o “custo do afretamento
conforme item 1.2”.
9. Como justificativa argumentou que “o montante do bloco L300 era referente
ao montante líquido entre o custo do afretamento (imobilizado) + o montante
dos créditos a recuperar PIS e COFINS (9,25%), demonstrado nos controles
anexos”.
10. Anexamos ao auto de infração a cópia do “demonstrativo” citado pelo
contribuinte e que não passava de uma planilha com os cálculos das
contribuições para o PIS e para a COFINS sobre as receitas decorrentes do
afretamento dos equipamentos da empresa.
11. Lembramos que o contribuinte prestou a seguinte justificativa para a conta
Custo Afretamento de Equipamentos, que segundo o próprio contribuinte é o
ponto de partida para os valores lançados na DRE como Custo dos Produtos de
Fabricação Própria Vendidos, sem apresentar a documentação de suporte das
suas alegações:
“A CONTA TEM COMO OBJETIVO O REGISTRO DO CUSTO DO
BEM(IMOBILIZADO), COM BASE NA DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO. DIZ
AINDA QUE TODO O REGISTRO EFETUADO NESSA RUBRICA POSSUI
EFEITO ZERO NO RESULTADO, POIS DEVIDO À POSSE E O PLENO
DIREITO
DE
USO
DE
TODOS
OS
ATIVOS
DA
SOCIEDADE(ARRENDADOR) TEREM SIDO TRANSFERIDOS PARA A
PETROBRAS(ARRENDATÁRIA), A SOCIEDADE
PASSOU
A
RECONHECER
OS
COMPROMISSOS
CONTRATUAIS
RELACIONADOS AO SEU ATIVO IMOBILIZADO COMO CONTAS A
RECEBER PELO VALOR IGUAL AO VALOR PRESENTE DO FLUXO DE
CAIXA GERADO PELA CONTRAPRESTAÇÃO DO CONTRATO DE
ALUGUEL.
Fl. 20890
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

12. Portanto é o próprio contribuinte que afirma que os valores lançados como
Custo do Afretamento de Equipamentos, ponto de partida para a apuração do
Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos constante da DRE, tem
por base a depreciação do período.
13. Além disso, constatamos os totais de lançamentos efetuados nas contas
1302320040 “Equipamentos para a Renda Deprec e Amort Acum” e
1302328001 “Equip e Inst Cessão Direio de Uso Dep Acuculada Redutora”,
ambas com um total de lançamentos de R$ 302.249.832,00 no ano calendário,
o que corresponde a aproximadamente 10 % do valor da conta do ativo
imobilizado 1302310040 “Equipamento para a Renda”, no total de R$
3.042.488.293,20.
14. Anexamos a este termo a planilha K355 – Débitos, “Saldos das Contas
Contábeis de Resultado Antes do Encerramento”, onde podemos verificar que o
valor de R$ 304.249.832,00, base para o valor de R$ 278.258.942,54, aparece
como saldo final do período para as contas 3301500001 “Custo Afretamento
Equipamentos” e 4800000004 “Depreciação de Bens Destinados para a
Renda”.
15. Anexamos também a planilha K355 – Créditos, “Saldos das Contas
Contábeis de Resultado Antes do Encerramento, onde o valor de R$
304.249.832,00 foi registrado na conta 3301500002 “Ajuste Custo de
Afretamento Cessão de Uso dos Bens”.
16. Do total de 304.249.832 foram deduzidos 4.363.212,72 e 21.354.676,74,
referentes às recuperações de PIS e COFINS, contabilizados nas contas
3301200010 “Recuperação Créditos PIS PASEP Custos” e 3301200011
“Recuperação Créditos COFINS Custos”.
17. O resultado da operação citada no item anterior, R$ 278.258.942,54, foi
lançado na DRE do contribuinte como “Custo dos Produtos de Fabricação
Própria vendidos”.
18. Argumentou o contribuinte em sua impugnação que entre ele e a Petrobras
foi realizada uma operação de arrendamento mercantil financeiro.
19. Embora não acatemos esta argumentação, devemos destacar que nos
contratos de arrendamento mercantil financeiro o registro da depreciação cabe
ao arrendatário, que no caso de confirmação da operação como arrendamento
mercantil financeiro seria a Petrobras, e o contribuinte não poderia registrar
este valor como custo ou despesa dedutíveis para apuração do lucro real ou
prejuízo do período.
20. A fiscalização caracterizou o negócio jurídico celebrado entre a CDMPI e a
Petrobras como um arrendamento operacional, e neste caso, a depreciação
deve ser registrada pelo locador.
21. Ocorre também que quem suportar o encargo da depreciação, para que
goze da dedutibilidade, deve comprová-la.
22. Todo custo, toda despesa, para que goze do “benefício da dedutibilidade”
deve ser comprovado.
Fl. 20891
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

23. E foi justamente isso o que não ocorreu com o valor de R$ 278.258.942,54,
pois se fosse o caso de ser caracterizado o arrendamento mercantil financeiro,
a depreciação somente poderia ser deduzida para efeitos de apuração do
resultado pela arrendatária, e se fosse caracterizado o arrendamento
operacional, o que foi feito pela fiscalização, para ser dedutível deveria ser
comprovada, o que o contribuinte não conseguiu fazer.
25. Em resposta de 01/07/2021, o contribuinte informou estar apresentando um
arquivo denominado “Item 1 – Razão Contábil”, de acordo com o resumo
transcrito abaixo:

26. Analisando os documentos juntados pelo contribuinte, e que foram
anexados ao processo 18470.721124/2020-11, podemos afirmar que os mesmos
são absolutamente insuficientes para comprovar os custos de aquisição,
construção e incorporação, bem como a conta redutora de depreciação, com os
registros desde a sua constituição até 31/12/2015.
27. Na verdade foram apresentadas quatro planilhas (Resumo, Imobilizado,
Juros Capitalizados e Depreciação) que não servem para comprovar os custos
de aquisição, construção e incorporação, nem a depreciação ocorrida.
28. O resumo já foi apresentado no item 25 deste temo. A planilha
“imobilizado” traz um “Razão” da conta 1302400001, sem indicar a
contrapartida e sem seguir uma ordem cronológica, apresentando valores com
históricos em nada esclarecedores.
29. A planilha “Juros Capitalizados” apresenta um “Razão”, também sem
indicar a contrapartida e sem seguir uma ordem cronológica, apresentando
também valores com históricos também nada esclarecedores.
30. Tratando agora especificamente da depreciação, o contribuinte se limitou a
apresentar o “Razão da conta 1302320040”, na verdade foram apresentados
apenas números sem qualquer comprovação, sem indicar sobre quais bens
incidiu, e sem indicar as alíquotas aplicadas.
31. Através do Termo de Intimação Fiscal de 26/05/2021, por fim, intimamos o
contribuinte a indicar, em caso de o valor de R$ 278.258.942,54 lançado na
DRE do contribuinte como “Custo dos Produtos de Fabricação Própria
vendidos” não ter relação com a depreciação dos bens locados, a que se
referiam, apresentando o demonstrativo correspondente, com a indicação
também das contas contábeis e a anexação dos respectivos Livros Razão.
32. Em resposta a este item o contribuinte “esclareceu” que o montante de 278
milhões refere-se aos bens locados da empresa.
33. Informou ainda que, “contudo, para efeito de estorno desse montante no
resultado da empresa, foi demonstrado no registro L300 o valor credor de R$
304.249.932,00, conta referencial 3.01.01.03.01.03.
Fl. 20892
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

34. Ainda segundo o contribuinte, no Balancete comercial da empresa, nas
contas 3301500001 e 3301500002, o valor apenas transitou pelo resultado da
empresa, não afetando o lucro contábil do período e a diferença de R$
25.990.889,46 refere-se à recuperação de créditos, demonstrada pelas contas
3301200010 e 3301200011.
35. E sendo assim e já que caracterizamos a operação realizada entre a
CDMPI e a Petrobras como arrendamento operacional, havia a possibilidade
de dedução para fins de apuração do resultado, desde que comprovada, o que
não ocorreu, razão pela qual o valor foi incluído em auto de infração como
“Custo não Comprovado”, e neste momento, opinamos pela sua manutenção
integral.
A respeito da afirmada contabilização adotada pelo Contribuinte que informa
haver deixado de registrar no ativo imobilizado os equipamentos vinculados ao Projeto
(Unidades de Coqueamento Retardado e Hidrotratamento de Nafta de Coque), tendo como
contrapartida a transferência para contas a receber, passando a baixar nessa rubrica as
contraprestações recebidas da Petrobrás (arrendatária), e apropriando como receita financeira os
efeitos dos ajustes a valor presente das contraprestações do aluguel, no Despacho de Diligência
foi solicitado a juntada dos registros contábeis e razão correspondentes.
Em atendimento a este quesito, consta no relatório fiscal no Termo de Diligência:
36. Também através do Termo de Intimação Fiscal de 26/05/2021 e para
conferir a argumentação trazida pelo contribuinte, foi solicitada a
apresentação dos registros contábeis e razão correspondentes de que trata o
item ‘d’ do Relatório de Auditores Independentes abaixo transcrito, conforme
trechos destacados em negrito:

37. Em resposta a este item, o contribuinte informou estar enviando o arquivo
denominado “Item 2 – Razão Contábil”, de acordo com o resumo transcrito
abaixo:

38. Anexamos os arquivos enviados pelo contribuinte ao processo
18470.721124/2020-11, por se tratar de solicitação dos julgadores da 1a Turma
de Julgamento da DRJ/SDR, e que cumprimos através desta Diligência.
Fl. 20893
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

39. Devemos citar ainda, que em nenhum momento houve, por parte da
fiscalização, a contestação quanto a forma de realização dos registros
contábeis, por entendermos a liberdade atribuída pelas alterações introduzidas
pelas leis 11.638/2007, 11.941/2009 e pelos diversos Pronunciamentos
Técnicos do CPC, que tratam da convergência às Normas Internacionais de
Contabilidade.
40. Contudo, devemos destacar a observância, também, da lei 12.973/2014, que
disciplinou os efeitos tributários das normas contábeis internacionais.
41. O que estamos afirmando é que, caso fosse caracterizado o arrendamento
mercantil financeiro, com o que absolutamente não concordamos, ocorreria um
efeito tributário, independente da forma de realização dos registros contábeis:
o resultado relativo a operação de arrendamento mercantil deveria ser
reconhecida proporcionalmente ao valor de cada contraprestação.
42. Lembramos ainda que entende-se por resultado a diferença entre o valor do
contrato de arrendamento e o somatório dos custos diretos e iniciais e custo de
aquisição, produção ou construção dos bens arrendados.
43. O resultado da operação deveria, se fosse o caso, ser apurado no começo
do contrato de arrendamento mercantil, que corresponde à data a partir da
qual o arrendatário passa a poder exercer o seu direito de usar o ativo
arrendado.
44. E sendo assim, independentemente da forma utilizada para a contabilização
das operações da empresa, o resultado deveria ser tributado.
80.2. Para atender ao demandado pelo julgamento relativamente aos ajustes no
Lucro Real (adição no valor de R$ 570.260.505,04 e exclusão de R$ 1.333.184.695,75), a
Fiscalização informa que o Contribuinte apresentou documentos que foram juntados aos autos e
complementa:
48. O esclarecimento prestado pelo contribuinte quanto ao montante de Adição
de R$ 570.260.505,04 foi transcrito abaixo:
“A esse ajuste estão somados os valores resultantes do cálculo das
contraprestações mensais, conforme dispõe o art. 87 da IN RFB 1.515/14 e
valores de ajuste dos encargos financeiros do contas a receber, calculada pelo
fluxo de recebimentos da operação contra o seu efetivo recebimento, os
respectivos valores são: R$ 57.347.090,29 e R$ 512.913.414,75.”
49. Prossegue o contribuinte em seus esclarecimentos, agora para o valor de
R$ 57.347.090, citado no item anterior:
“A CDMPI é arrendadora (tipo financeiro CPC 06), o resultado da operação,
valor determinado em reais das contraprestações até o fim do contrato foi
calculado pelo fluxo esperado de recebimentos do contrato, verificar planilha
“Cálculo_leasing" tabela Rateio fluxo de recebimentos. As adições
corresponderam ao resultado proporcional ao valor de cada contraprestação
durante o período de vigência do contrato.”
50. Já para o valor de R$ 512.913.414,75, que como vimos anteriormente faz
parte do total de adições, foi prestado o seguinte esclarecimento:
Fl. 20894
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

“A adição de R$ 512.913.414,75 representa um ajuste do contas a receber
referente aos encargos financeiros do fluxo de caixa esperado contra o efetivo
recebimento, os valores que compõem esse montante foram contabilizados nos
meses de novembro e dezembro pelos documentos contábeis de no 100018700 e
100020501.”
51. Quanto ao montante de exclusão de R$ 1.333.184.695,75, o contribuinte
prestou os seguintes esclarecimentos:
“Conforme, previsto no § 1o do art. 46 da Lei no 12.973, de 2014, a entidade
deve neutralizar através de adições e exclusões ao Lucro Real, os registros dos
novos métodos e critérios contábeis, tendo em vista que, a tributação deva
ocorrer pelo resultado proporcional ao valor da contraprestação.”
“Até o mês de outubro de 2015, foi reconhecido no resultado da empresa os
encargos financeiros, levando-se em conta o fluxo de caixa esperado do
contrato e o efetivo recebimento que ocorreu em novembro de 2014. Dessa
forma, os valores desse período foram ajustados no Lalur e Lacs pelos registros
contábeis dos encargos do leasing conta 3403310001.
52. Além dos esclarecimentos citados nos itens acima, constam dos documentos
entregues pelo contribuinte outras informações, que podem ser checadas nos
documentos “Resposta item 3 adição exclusão”, “Cálculo Leasing” e
“Balancete”, que recebemos do contribuinte e anexamos ao processo
18470.721124/2020-11.
80.3. Foram assim descritos os fatos considerados relevantes e são essas as
considerações apresentadas pela Fiscalização acerca dos documentos apresentados pelo
Contribuinte no âmbito da diligência requerida.
80.4. Por fim, ainda em cumprimento ao Despacho de Diligência, a Autoridade
Fiscal recalcula o IRPJ e a CSLL devidos, para compensação também do prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa de CSLL acumulados até 31 de dezembro de 2014, no limite legal de 30% do
lucro real:
80.4.1. IRPJ:
61. No nosso entendimento, e com a apuração das infrações citadas
anteriormente, o lucro líquido ajustado pelas adições, exclusões e compensação
do prejuízo do próprio período foi de R$ 555.832.490,01, o que permite ainda
uma compensação com saldo de prejuízos anteriores de R$ 166.749.747,00.
62. O contribuinte em questão dispunha de um total de prejuízos acumulados
em 31/12/2014 de R$ 330.083.438,89, o que lhe permite deduzir o total da
aplicação do percentual de 30% sobre o lucro líquido ajustado.
63. Após a compensação citada no item anterior, o contribuinte passará a deter
um saldo de prejuízos acumulados de R$ 163.333.691,89.
64. Com a compensação citada anteriormente a base de cálculo para apuração
do imposto de renda será de R$ 389.082.743,01.
65. Sobre a base de cálculo de R$ 389.082.743,01, aplicamos a alíquota de
15%, chegando a um valor de imposto apurado de R$ 58.362.411,45.
Fl. 20895
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

66. Sobre o valor da base de cálculo que ultrapassou R$ 240.000,00 no ano-
calendário, ou seja, R$ 388.842.743,01, aplicamos a alíquota de 10%, para o
cálculo do imposto adicional de R$ 38.884.274,30.
80.4.2.CSLL
71. Reafirmamos que, no nosso entendimento, e com a apuração das infrações
citadas anteriormente, o lucro líquido ajustado pelas adições, exclusões e
compensação da base de cálculo negativa do próprio período foi de R$
555.832.490,01, o que permite uma compensação com saldo de bases negativas
de períodos anteriores de R$ 166.749.747,00.
72. Com a compensação citada anteriormente, a base de cálculo para apuração
da CSLL será de R$ 389.082.743,01.
73. Sobre a base de cálculo de R$ 389.082.743,01, aplicamos a alíquota de 9%,
chegando a um valor de CSLL apurada de R$ 35.017.446,87.
81. O resultado da diligência foi cientificado ao Contribuinte.
IMPUGNAÇÃO AO TERMO DE DILIGÊNCIA
82. Cientificado do Termo de Diligência, o Contribuinte apresentou manifestação
sobre o que chamou de “Equívocos perpetrados” pelo relatório fiscal. Resume que a fiscalização
aduz, em síntese, que:
(i) o lucro real foi reduzido por custos que o contribuinte alegou serem de
depreciação, no valor de R$ 278.258.942,54; (ii) a totalidade desse montante se
refere aos ativos arrendados, cujos documentos apresentados seriam
insuficientes para comprovar os custos de aquisição, construção e
incorporação; e, ao final, acolhe um dos argumentos da Impugnante para
reconhecer o direito de compensação do saldo de prejuízos acumulados,
reduzindo substancialmente a autuação original.
83. Aduz que a conclusão fiscal é genérica e falaciosa, baseada na mera presunção
de que a Impugnante teria deduzido, no ano-calendário de 2015, os custos da depreciação do
ativo arrendado, e que a relação firmada com a Petrobras não configuraria arrendamento
financeiro, uma vez que nesse tipo de contrato o registro da depreciação fica a cargo do
arrendatário.
7. Para justificar a conclusão a que chegou nos itens “i” e “ii” acima
referendados, o fiscal afirma, mais uma vez sem analisar a fundo a
documentação apresentada pela Impugnante, que o contrato por ela firmado
com a PETROBRAS teria natureza de arrendamento mercantil operacional e
não financeiro.
84. E que: “todos os documentos acostados aos autos dão conta de comprovar que
os requisitos legais e as orientações contábeis que tratam sobre o arrendamento mercantil
financeiro foram respeitados e integralmente cumpridos no contrato firmado entre a Impugnante
e a Petrobras, nos exatos termos do que dispõem o CPC no 6 (R1), art. 46, da Lei no 12.973/2014
e da IN RFB no 1.515/14” dos quais transcreve em nota de rodapé:
Do CPC no 6 (R1):
Fl. 20896
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

1 Definições: 4. Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento, com os
significados especificados:
(...) “arrendamento mercantil financeiro é aquele em que há transferência
substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade de um ativo”
Da Lei no 12.973/2014:
2 Art. 46. Na hipótese de operações de arrendamento mercantil que não
estejam sujeitas ao tratamento tributário previsto pela Lei no 6.099, de 12 de
setembro de 1974, as pessoas jurídicas arrendadoras deverão reconhecer, para
fins de apuração do lucro real, o resultado relativo à operação de
arrendamento mercantil proporcionalmente ao valor de cada contraprestação
durante o período de vigência do contrato.
§ 1o A pessoa jurídica deverá proceder, caso seja necessário, aos ajustes ao
lucro líquido para fins de apuração do lucro real, no livro de que trata o inciso
I do caput do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. § 2o
O disposto neste artigo aplica-se somente às operações de arrendamento
mercantil em que há transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes
à propriedade do ativo”.
Da IN RFB n 1.515/2014:
3 Art. 87. Na apuração do lucro real de pessoa jurídica arrendadora, que
realize operações em que haja transferência substancial dos riscos e benefícios
inerentes à propriedade do ativo e que não estejam sujeitas ao tratamento
tributário disciplinado pela Lei no 6.099, de 1974, o resultado relativo à
operação
de
arrendamento
mercantil
deverá
ser
reconhecido
proporcionalmente ao valor de cada contraprestação durante o período de
vigência do contrato.
§ 1o A pessoa jurídica deverá proceder, caso seja necessário, aos ajustes ao
lucro líquido para fins de apuração do lucro real, no Lalur.
§ 2o Para efeitos do disposto neste artigo, entende-se por resultado a diferença
entre o valor do contrato de arrendamento e o somatório dos custos diretos
iniciais e o custo de aquisição, produção ou construção dos bens arrendados.
§ 3o O disposto neste artigo também se aplica aos contratos não tipificados
como arrendamento mercantil que contenham elementos contabilizados como
arrendamento mercantil por força de normas contábeis e da legislação
comercial.
85. Reafirma que “todos os requisitos para a configuração do arrendamento
financeiro, tais como a transferência dos riscos referentes ao aluguel do ativo e a possibilidade de
aquisição deste pelo arrendatário, ao final do contrato, entre outros, foram amplamente
preenchidos.” E que, portanto, resta apenas “refutar a equivocada “opinião” do fiscal autuante
sobre a ocorrência de depreciação do ativo no período pela Impugnante, no sentido de que “não
há dúvida de que esse valor teve um impacto negativo na apuração do resultado da empresa,
contribuindo substancialmente no montante do prejuízo apurado pelo contribuinte”.”
86. Argumenta que a fiscalização se valeu de legislação bancária (Resolução
BACEN no 2.309/1996 e Lei no 6.099/1974) não aplicável ao caso concreto.
Fl. 20897
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

87. Sobre a resposta fiscal ao quesito da diligência quanto a se o Lucro Real
apurado no ano-calendário de 2015 foi reduzido por custo de depreciação, afirma que na
escrituração contábil e fiscal está demonstrado que embora a Impugnante tenha lançado a débito o
montante de R$ 278.258.942,54 na conta “custo dos produtos de fabricação própria vendidos”,
imediatamente depois, lançou a crédito, na conta 3.01.01.03.01.03 da ECF, o valor de R$304.249.832,00,
neutralizando, portanto, o lançamento a débito feito anteriormente.
88. Que o valor de R$ 278.258.942,54 lançado a débito na conta 3.01.01.03.01.01 da ECF
(o que reduziria o lucro líquido) representava o saldo combinado de três contas contábeis que registravam
a suposta “depreciação do ativo arrendado”, e créditos de PIS/COFINS (contas contábeis 3301200010,
3301200010 e 3301500011), perfazendo o saldo credor de R$ 25.990.890,46.
89. Então, reitera o defendido já na Impugnação, em conclusão diametralmente
oposta à da Fiscalização, que “o lançamento contábil apontado pelo fiscal atuante como depreciação
jamais afetou o resultado”:
18. Portanto, não resta dúvida de que o R$ 278.258.942,54 não reduziu a base
de cálculo do IRPJ/CSLL
90. Quanto ao regime tributário adotado para a receita do arrendamento mercantil,
afirma:
21. Melhor explicando o procedimento por meio do qual se ofereceu à
tributação o resultado proporcional às contraprestações recebidas do
arrendamento, a Impugnante registrou na contabilidade toda a receita bruta
(R$ 434.779.311,74) e, em seguida, estornou tal valor de modo que o lucro
líquido não foi afetado por tais lançamentos.
[...]
23. Passo seguinte, a Impugnante adicionou por meio do Lalur o resultado
proporcional às contraprestações recebidas do arrendamento (o efeito
tributário desejado pelo auditor fiscal), oferecendo tal valor à tributação.
24. Tal adição, inclusive, foi notada pelo auditor fiscal que, no termo de
intimação datado de26/05/2021, indaga á Impugnante a respeito da adição de
R$ R$ 570.260.505,04, ocasião em que a Impugnante esclareceu que tal valor
se referia a R$ 57.347.090,29 – que é o resultado proporcional às
contraprestações recebidas do arrendamento – e a R$ 512.913.414,75 – que diz
respeito aos encargos financeiros do “contas receber”.
25. A adição de R$ 57.347.090,29, portanto, revela que a Impugnante ofereceu
à tributação o resultado proporcional às contraprestações recebidas do
arrendamento, atingindo o efeito tributário exigido pela legislação e esperado
pelo auditor fiscal.
91. Por fim, afirma que o cálculo do resultado tributável da operação, segundo
regras para o arrendamento mercantil financeiro encontra-se demonstrado na planilha “Cálculo
leasing” anexo à Impugnação.
92. E diante do exposto as respostas da defesa para os quesitos da diligência:
Fl. 20898
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

(i) o Lucro Real apurado no ano-calendário de 2015 foi reduzido por custo de
depreciação e em que valor?
RESPOSTA: Não. O lançamento a débito no resultado, no montante de R$
278.258.942,54, foi neutralizado, de modo que não se reduziu o Lucro Real com
depreciação.
(ii) que parte desse montante se refere aos ativos arrendados nos Contratos
tratados na autuação.
RESPOSTA: Resposta prejudicada, porque não houve depreciação fiscal.
93. É o relatório

[término do relatório da decisão recorrida]

DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA
VOTO

94. A tempestividade da Impugnação é analisada à luz das Portarias RFB no 543,
de 23/03/2020, alterada pelas seguintes: no 936, de 29/05/2020, 1087, de 30/06/2020 e 4105, de
30/07/2020, que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da RFB
entre a data da primeira publicação (23/03/2020) até 31/08/2020, em função da pandemia
COVID19.
95. No caso, a ciência dos Autos de Infração se deu em 06/07/2020, ou seja,
dentro do período em que vigorava a suspensão processual, donde se conclui que o prazo para
impugnação somente teve início em 01/09/2020 (Portaria RFB no 4261, DOU de 31/08/2020).
96. Logo, tempestiva a Impugnação apresentada em 29/09/2020, dela tomo
conhecimento.
97. Iniciando o julgamento propriamente dito, convém registrar que a doutrina e a
jurisprudência citada ou transcrita pela Impugnante em sua defesa servem apenas como forma de
ilustrar e reforçar sua argumentação, não vinculando a administração àquela interpretação, isto
porque não têm eficácia normativa, conforme dispõe o art. 100, do CTN. Da mesma forma,
quando utilizadas neste voto, as citações e transcrições jurisprudenciais ou doutrinárias, terão
como objetivo de ilustrar e reforçar o posicionamento deste julgador.
Da preliminar de nulidade.
98. Cumpre destacar que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal – PAF as
hipóteses de nulidade dos atos praticados são as previstas no Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972:
Art. 59. São nulos:
Fl. 20899
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
99. Nesses termos, o cerceamento do direito de defesa é cogitado em face de
despachos e decisões, e o auto de infração, ato administrativo que é, somente tem sua nulidade
declarada em caso de lavratura por pessoa incompetente.
100. No caso, o lançamento foi formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, autoridade competente para a lavratura do ato e identificação de todos os sujeitos
passivos, contribuintes ou responsáveis, conforme dispõe o Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 9.580, de 2018 – RIR 2018:
Art. 898. Compete privativamente ao Auditor-Fiscal da Secretaria da Receita
Federal do Brasil do Ministério da Fazenda constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, se for o caso, propor a aplicação da penalidade
cabível ( Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 142, caput ; e
Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, art. 6o, caput ) .
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento será vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (Lei no 5.172, de 1966 -
Código Tributário Nacional, art. 142, parágrafo único ).
101. Isto posto, alegações de nulidade fora das situações supracitadas, serão
analisadas à luz do Código Tributário Nacional – CTN, Decreto no 5.172, de 1966, recepcionado
como lei complementar que define normas gerais de Direito Tributário.
102. Nessa linha, no que toca ao argumento da defesa de que o Contrato de
Arrendamento data de 2006, e que o Auto de Infração trata de procedimento até então adotado, e
que veio a ser repudiado pela Fiscalização somente em 2020, evidencie-se: dentro do prazo
decadencial, tem a Fazenda Pública o direito de constituir o crédito tributário, revisar o crédito
constituído e até mesmo executar procedimentos fiscais em períodos já fiscalizados, procedendo
lançamentos ou complementando lançamentos anteriores.
103. Não existe no nosso ordenamento jurídico a figura de um “atestado de
idoneidade fiscal”. A segurança jurídica do sujeito passivo reside na fiel observância,
cumprimento e respeito aos ditames da legislação tributária vigente. O que se deve garantir é o
pleno conhecimento dos fundamentos legais e fáticos da autuação, para que o Contribuinte,
devidamente intimado, possa exercer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla
defesa. No caso em tela, os fundamentos dos lançamentos constam dos Autos de Infração e do
Termo de Verificação e permitem a compreensão da matéria autuada e o exercício da ampla
defesa, de sorte que inexiste qualquer vício ou nulidade que os maculem.
104. O fato de o Contribuinte ter sido, ou não, autuado em períodos anteriores, em
nada altera a obrigação de a Autoridade Tributária fazê-lo posteriormente, sempre que presentes
os requisitos para o lançamento, nos termos do artigo 142 do CTN.
Fl. 20900
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

105. O que não se admite é a coexistência de duas ou mais autuações, para o
mesmo período, baseadas em critérios diferentes. Situação que aqui sequer é cogitada pela
defesa.
106. Na hipótese de a fiscalização não autuar períodos anteriores, é evidente que a
ausência de lançamento não revela a manifestação de critério jurídico, em sentido positivo de
forma a configurar a hipótese de que trata o art. 146 do CTN: se lançamento não houve, inexiste
mudança de critério.
107. Assim, no âmbito deste litígio, devem ser rejeitados os argumentos
aduzidos como preliminar de nulidade.
108. Outrossim, no que se refere à conservação de livros e documentos deve ser
complementado, em resposta à defesa do autuado pautada na dificuldade de acesso aos
elementos comprobatórios referentes a períodos passados, as disposições da Lei no 9.430/1996,
que afastam a tese levantada na Impugnação:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.
Da prejudicial de Decadência.
109. O Impugnante argui decadência sobre o que considera fatos geradores
anteriores à ciência dos Autos de Infração ocorrida em 06/07/2020, sob o argumento que em se
tratando de lançamento por homologação, estar-se-ia diante do prazo previsto no art. 150 do
CTN.
110. Com efeito, sujeitam-se a lançamento por homologação os tributos IRRF,
IRPJ e CSLL, entretanto, enquanto o fato gerador do IRRF se considera ocorrido na data do
pagamento, sendo, portanto, instantâneo, o fato gerador do IRPJ e CSLL no regime do Lucro
Real Anual se encontra no encerramento do período de apuração, data em que se apura o
resultado tributável da pessoa jurídica.
111. Para aplicação do prazo decadencial do §4o do art. 150 CTN, afastada a
hipótese de dolo, fraude ou simulação, se faz necessário verificar se houve o lançamento por
homologação nos termos do caput do artigo, ou seja, se o sujeito passivo exerceu a atividade
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação, determinando a matéria tributável,
e calculou o montante do tributo devido, procedendo ao pagamento antecipado correspondente.
112. Tais circunstâncias irão determinar se a Autoridade Tributária procederá ao
lançamento de ofício ou à revisão de ofício, nos termos do art. 149 do mesmo diploma legal,
para o que conta com o prazo decadencial de cinco anos contado, respectivamente, do primeiro
dia do exercício seguinte ou a partir da data do fato gerador:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
Fl. 20901
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador [...]
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
113. Tendo em vista as considerações introdutórias acima expostas, a perquirição
acerca da existência ou não de pagamento a fim de determinar o dies a quo do prazo decadencial,
demanda, no caso do IRRF, primeiramente identificar o fato gerador que ensejou o lançamento e
assim determinar se houve recolhimento antecipado do imposto correspondente, eis que ao teor
da tese que se apresenta no litígio, sob a ótica da Fiscalização, e de acordo com a fundamentação
legal do lançamento (arts. 682, 685, 708 e 710 do RIR/99), se está diante da seguinte hipótese de
incidência a saber:

FATO GERADOR Importâncias pagas, remetidas, creditadas, empregadas ou
entregues a residentes ou domiciliados no exterior, por fonte localizada no Brasil, a título de:  pagamento
desenhos industriais, uso de marcas ou propagandas;  remuneração de serviços técnicos, de assistên
administrativa e semelhantes;
direitos autorais, inclusive no caso de aquisição de programas de computador
(software), para distribuição e comercialização no Brasil ou para uso próprio, sob a modalidade
de cópia única, exceto películas cinematográficas.
ENQUADRAMENTO LEGAL: RIR/1999, arts. 708 e 710; Medida Provisória no
2.159-70, de 2001, art. 3o; Portaria MF no 181, de 1989.
Fl. 20902
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

114. No caso do IRRF, fato gerador instantâneo, referente a pagamentos efetuados
em 22/05/2015 e 19/11/2015, descritos no Termo de Verificação Fiscal, verifica-se no Sistema
RFB de controle de Arrecadação, a existência dos seguintes recolhimentos:

115. Logo, inexistem recolhimentos de IRRF – Royalties e Assistência Técnica –
Residentes no Exterior – 0422 para os períodos de apuração alcançados pelo Auto de Infração, o
que afasta a decadência arguida contada do fato gerador. O prazo, na ausência de recolhimentos,
desloca-se para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ter sido
lançado (art. 173, inciso I CTN).
116. No que interessa à análise do instituto da decadência do IRPJ e CSLL, sob o
regime do Lucro Real Anual, conforme já explicitado, o fato gerador, no presente caso,
considera-se ocorrido no dia 31/12/2015, de sorte que, em qualquer hipótese, cientificado o Auto
de infração em 06/07/2020, o argumento do Impugnante não prospera.
117. Rejeitada integralmente a prejudicial de decadência.
Do Mérito. IRRF.
118. Vencida a prejudicial, se passa a estudar a matéria tributável, e nesse aspecto,
se verifica que a Autoridade Fiscal deixou de observar o conteúdo do Anexo V da Circular
BACEN no 3.690/2013, e ao tributar com base na Descrição do Código de natureza da operação
aposto nos Contratos de Câmbio, desconsiderou a sua correta compreensão. Se não, vejamos.
119. A Fiscalização destacou para lançamento os pagamentos que nos Contratos
de Câmbio estão vinculados ao código de natureza de operação 47032. Consta no Anexo VI à
Circular BACEN no 3.690, de 2013:

Fl. 20903
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

120. Nas Notas Auxiliares à referida Circular, está descrito:
47032: Serviços financeiros:
Pagamento ou recebimento por serviço financeiro prestado por banco,
corretora, distribuidora ou outros intermediários financeiros. Inclui, entre outros: 
mercados de balcão
organizado e câmaras ou provedores de serviços de compensação e de liquidaç
incidentes sobre o endividamento externo. Não inclui:  serviço
em bolsa de mercadorias e futuros sob o amparo da Resolução no 2.687, de
2000.
121. O crédito constituído através do lançamento impugnado ora em litígio tem
fundamento legal nos artigos 674, 675, 682, 685, 708 e 710 do RIR/99.
o Os artigos 674 e 675 referem-se a pagamentos a beneficiários não
identificados ou quando não comprovada a operação ou sua causa. Ocorre que o beneficiário está
claramente identificado, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, e a operação, salvo prova em
contrário não apresentada pela Fiscalização, é o contrato às fls. 919 a 1513. Ademais, nenhuma
linha sobre essa motivação se encontra no Termo de Verificação Fiscal.
o O artigo 682 define nos incisos I a IV os contribuintes residentes ou
domiciliados no exterior do IRRF sobre a renda e proventos de qualquer natureza provenientes
de fontes situadas no País.
o O artigo 685 contém a regra geral e estabelece as hipóteses de incidência e
alíquotas:
Art. 685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a
pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência na
fonte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 100, Lei no 3.470, de 1958, art. 77,
Lei no 9.249, de 1995, art. 23, e Lei no 9.779, de 1999, arts. 7o e 8o):
[...]
II - à alíquota de vinte e cinco por cento:
a) os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da
prestação de serviços;
b) ressalvadas as hipóteses a que se referem os incisos V, VIII, IX, X e XI do
art. 691, os rendimentos decorrentes de qualquer operação, em que o
beneficiário seja residente ou domiciliado em país que não tribute a renda ou
que a tribute à alíquota máxima inferior a vinte por cento, a que se refere o art.
245.
Fl. 20904
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

o Na sequência, o RIR 99 cuida da regra específica de incidência no caso dos
Serviços Prestados em Zonas de Processamento de Exportação (art. 686). Após, vêm as normas
relativas a isenções e reduções, incluindo dispensa de retenção e alíquota zero. A tributação dos
lucros e dividendos se encontram nos artigos 692 a 700 e as operações financeiras são tratadas
no artigo 701.
o O artigo 702 regula a tributação dos rendimentos de financiamentos a
título de juros, comissões, descontos, despesas financeiras e assemelhadas.
o Em outros rendimentos de capital estão os rendimentos de imóveis e películas
cinematográficas, artigos 705 a 707.
o As regras de tributação dos Rendimentos de Serviços encontram-se entre os
artigos 708 a 711, tratando o art. 709 de Remuneração de Direitos, inclusive Transmissão por
meio de Rádio ou Televisão e o art. 711 de Fretes Internacionais; sendo base legal do lançamento
o art. 708 e o art. 710, são estes transcritos: (g.n.)
Seção VI Rendimentos de Serviços
Subseção I Serviços Técnicos e Assistência Técnica e Administrativa
Incidência
Art. 708. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, à alíquota de vinte e
cinco por cento, os rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes derivados do Brasil e recebidos por pessoa física
ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, independentemente da forma
de pagamento e do local e data em que a operação tenha sido contratada, os
serviços executados ou a assistência prestada (Decreto-Lei no 1.418, de 3 de
setembro de 1975, art. 6o, Lei no 9.249, de 1995, art. 28 e Lei no 9.779, de 1999,
art. 7o).
Parágrafo único. A retenção do imposto é obrigatória na data do pagamento,
crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos (Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, art. 100).
[...]
Subseção III Royalties
Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o
exterior a título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória no 1.749-37,
de 1999, art. 3o).
122. No Manual do Imposto de Renda na Fonte, os códigos de receita relativos a
IRRF sobre rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior são:
Fl. 20905
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

123. Vale repisar que o Termo de Verificação Fiscal assim delimita a matéria
tributada:
124. De acordo com o artigo 708 do Regulamento do Imposto de Renda, estão
sujeitos à alíquota de 25%, os rendimentos de serviços técnicos e de assistência
técnica, administrativa e semelhantes derivados do Brasil e recebidos por
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior.
125. A alíquota foi reduzida a 15%, em virtude da cobrança da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, já que o contribuinte efetuou
recolhimentos deste tributo sobre os fatos geradores citados.
124. Como norma complementar, a Instrução Normativa RFB no 1.455/2014, em
seu art. 17, específico sobre rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes, esclarece:
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas a pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de
qualquer natureza e de remuneração de serviços técnicos e de assistência
técnica, administrativa e semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto sobre
a renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
§ 1o Para fins do disposto no caput:
I - classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio; e
d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra;
II - considera-se:
a) serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos
técnicos especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação
de consultoria, realizado por profissionais independentes ou com vínculo
empregatício ou, ainda, decorrente de estruturas automatizadas com claro
conteúdo tecnológico; e
Fl. 20906
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

b) assistência técnica a assessoria permanente prestada pela cedente de
processo ou fórmula secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos,
estudos, instruções enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais
possibilitem a efetiva utilização do processo ou fórmula cedidos.

125. Conquanto não se enquadrarem os pagamentos na hipótese de incidência
descrita no Auto de Infração, cumpre mencionar, por fim, tendo em vista argumentação da
defesa referente a existência de Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Imposto sobre a Renda, entre o Brasil e o Japão, internalizada pelo
Decreto Legislativo no 43/1967 e pelo Decreto Executivo no 61.899/1967; tratado para evitar
bitributação entre o Brasil e o Japão, que é regra geral prevista no Código Tributário Nacional –
CTN, art. 98, fundamento do art. 997 do RIR 99: os tratados e as convenções internacionais
revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes
sobrevenha.
126. O tratamento fiscal é aquele pactuado entre o Brasil e o país contratante, com
o fim de evitar a dupla tributação internacional da renda, ou o definido na legislação que permita
a reciprocidade de tratamento fiscal sobre os ganhos e os impostos em ambos os países.
127. Os acordos internacionais para evitar a dupla tributação prevalecem sobre a
legislação interna. O Decreto Executivo no 61.899/1967 integra, portanto, a legislação tributária e
não foi considerado pela Autoridade Fiscal na autuação.
128. Porquanto à luz dos elementos acima demonstrados e por não se
confundirem os serviços de que trata o artigo 708 do RIR/99 com serviços financeiros que
comportam a descrição do código 47032 da Circular BACEN no 3.690/2013; nesses termos, é
improcedente a autuação referente ao IRRF.
Do Mérito. IRPJ e CSLL.
Infração: Glosa de custos não comprovados.
129. Vale inicialmente ressaltar que a tese fiscal está assentada, basicamente, na
divergência que abre em relação à natureza da operação de arrendamento mercantil contratada
entre a Impugnante e a PETROBRÁS, em 23/05/2006, a qual envolve os seguintes Contratos:
Contrato de Participação: Contrato do Projeto de Modernização da REVAP
traduzido para língua portuguesa celebrado entre Petrobras e Companhia de Desenvolvimento de
Plantas Industriais – CDMPI, fls. 919 a 1513.
Contrato de opção de compra entre Petrobras e CDMPI, fls. 1519 a 1586.
Contrato de Empréstimo entre CDMPI e SUMITOMO MITSUI BANKING
CORPORATION, fls. 1589 a 1638.
Contrato Subordinado de Empréstimo entre CDMPI, credores subordinados:
MITSUI & CO., LTD. e ITOCHU CORPORATION e SUMITOMO MITSUI BANKING
CORPORATION, fls. 1640 a 1700.
Fl. 20907
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

130. A autuação, nesse ponto, percorre um caminho tortuoso, evitando definir ou
mesmo afastar a natureza do custo glosado, optando por sem negar tratar-se de depreciação, na
medida em que confirma sua contabilização como tal, destacando a compatibilidade do seu valor
com o valor do bem arrendado, afirmar que se trata de “custo” não comprovado; sem, contudo,
se reportar à vasta documentação que inclui notas fiscais, recibos, entre outros elementos, ou
proceder ao batimento destes com o Razão das contas correspondentes, juntamente com a
escrituração completa, disponível no Sped e a que tem acesso na condição de autoridade
legalmente competente.
131. A Fiscalização afirma (parágrafo 80 do TVF), relativamente à descrição dos
fatos sobre a glosa da despesa considerada indedutível no valor de R$ 278.258.942,54, que
intimado a prestar esclarecimentos acerca da origem dos lançamentos o Contribuinte teria
argumentado tratar-se do valor “liquido entre o custo do afretamento (imobilizado) + o montante
dos créditos a recuperar PIS e COFINS (9,25%)” e que o documento juntado na resposta “não
passa de um demonstrativo de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS sobre as
receitas decorrentes do afretamento dos equipamentos da empresa”
132. Diferentemente do entendimento fiscal, o referido documento c/c o Razão
das Contas 1302310040 e 1302400002 às fls. 458, 2515, 3243 e 3244, indicam valores relativos
a depreciação vinculados a dois ativos cuja utilização teve início com a incorporação em
18/10/2010, a saber:

133. Sobre a depreciação, é calculado o crédito de PIS e COFINS correspondente,
que deduzido da despesa resulta no valor líquido supracitado, referente a imobilizado
identificado como “elemento PEP/ PA-1-9523-007-1”, com data de início da depreciação em
18/10/2010:

Fl. 20908
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

134. Sobre a composição do ativo, seu custo e depreciação, há que se ter em conta
nos autos os vários documentos juntados compondo vasto lastro probatório, ex vi: nota de
ressarcimento no valor de R$ 6.897.324,26 (fl. 3257) ref. Recibo WPPR035, contabilizado no
livro razão:

135. Fato é que, contrariamente à tese que conduziu o lançamento nessa infração,
a Autoridade Tributária, “constata” que os totais de lançamentos efetuados nas contas
1302320040 “Equipamentos para a Renda Deprec e Amort Acum” e 1302328001 “Equip e Inst
Cessão Direito de Uso Dep Acumulada Redutora”, ambas com um total de lançamentos de R$
304.249.832,00 no ano calendário, corresponde a aproximadamente 10 % do valor da conta do
ativo imobilizado 1302310040 “Equipamento para a Renda”, no total de R$ 3.042.488.293,20.
136. Ademais, a análise fiscal não enfrenta que os registros contábeis na ECD e na
ECF resultaram em saldo credor para o custo no valor de R$ 25.990.889,46 vide Extrato da
Escrituração Contábil Fiscal – ECF baixado do Sped, fls. 20710 a 20712 dos autos.
137. Assim, para fins do lançamento, não foi demonstrado porque os documentos
comprobatórios apresentados “são absolutamente insuficientes para comprovar os custos de
aquisição, construção e incorporação” e também não se encontra no Termo de Verificação Fiscal
e no Termo de Diligência, o fundamento para a conclusão de “que não há dúvida de que esse
valor teve um impacto negativo na apuração do resultado da empresa, contribuindo
substancialmente no montante do prejuízo apurado pelo contribuinte”.
138. É ilustrativo apresentar as razões da autuação em atendimento ao Despacho
de Diligência no 22/2021:
TERMO DE DILIGÊNCIA elaborado pela Autoridade Fiscal: (g.n.)

2. Primeiramente foi questionado ao AFRFB se o Lucro Real apurado no ano
calendário de 2015 foi reduzido por custo de depreciação e em que valor.
3. Em seguida foi questionado que parte desse montante se refere aos ativos
arrendados nos Contratos de que tratam a autuação.
4. Quanto a esses questionamentos devemos informar que o lucro real foi
reduzido por custos que o contribuinte alegou durante a ação fiscal serem de
depreciação, no valor de R$ 278.258.942,54, em decorrência da sistemática
utilizada por ele para os registros na conta Custo Afretamento de
Equipamentos, em resposta à intimação formulada durante a ação fiscal.
5. Devemos destacar que não há dúvida de que esse valor teve um impacto
negativo na apuração do resultado da empresa, contribuindo
substancialmente no montante do prejuízo apurado pelo contribuinte.
6. Convém relembrar, conforme se extrai de seu Estatuto Social, que a
Impugnante foi constituída com o propósito específico de atender a Petróleo
Brasileiro S.A., portanto
Fl. 20909
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

quanto ao questionamento “que parte desse montante se refere aos ativos
arrendados nos Contratos de que tratam a autuação, devemos informar que a
sua totalidade, ou seja, R$ 278.258.942,54.
7. Ainda quanto aos questionamentos citados anteriormente, devemos informar
que durante a ação fiscal, através do Termo de Intimação Fiscal 02 (TIF 02),
intimamos o contribuinte a apresentar demonstrativo para o valor de R$
278.258.942,54, lançado na DRE da empresa (bloco L300 da ECF) como Custo
dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos.
8. Em resposta ao TIF 02, o contribuinte afirmou estar apresentando o arquivo
custo do afretamento, e como documento de suporte o “custo do afretamento
conforme item 1.2”.
9. Como justificativa argumentou que “o montante do bloco L300 era referente
ao montante líquido entre o custo do afretamento (imobilizado) + o montante
dos créditos a recuperar PIS e COFINS (9,25%), demonstrado nos controles
anexos”.
10. Anexamos ao auto de infração a cópia do “demonstrativo” citado pelo
contribuinte e que não passava de uma planilha com os cálculos das
contribuições para o PIS e para a COFINS sobre as receitas decorrentes do
afretamento dos equipamentos da empresa.
11. Lembramos que o contribuinte prestou a seguinte justificativa para a conta
Custo Afretamento de Equipamentos, que segundo o próprio contribuinte é o
ponto de partida para os valores lançados na DRE como Custo dos Produtos de
Fabricação Própria Vendidos, sem apresentar a documentação de suporte das
suas alegações:
“A CONTA TEM COMO OBJETIVO O REGISTRO DO CUSTO DO
BEM(IMOBILIZADO), COM BASE NA DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO. DIZ
AINDA QUE TODO O REGISTRO EFETUADO NESSA RUBRICA POSSUI
EFEITO ZERO NO RESULTADO, POIS DEVIDO À POSSE E O PLENO
DIREITO
DE
USO
DE
TODOS
OS
ATIVOS
DA
SOCIEDADE(ARRENDADOR) TEREM SIDO TRANSFERIDOS PARA A
PETROBRAS(ARRENDATÁRIA), A SOCIEDADE PASSOU A RECONHECER
OS COMPROMISSOS CONTRATUAIS RELACIONADOS AO SEU ATIVO
IMOBILIZADO COMO CONTAS A RECEBER PELO VALOR IGUAL AO
VALOR
PRESENTE
DO
FLUXO
DE
CAIXA
GERADO
PELA
CONTRAPRESTAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL”
12. Portanto é o próprio contribuinte que afirma que os valores lançados
como Custo do Afretamento de Equipamentos, ponto de partida para a
apuração do Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos constante
da DRE, tem por base a depreciação do período.
13. Além disso, constatamos os totais de lançamentos efetuados nas contas
1302320040 “Equipamentos para a Renda Deprec e Amort Acum” e
1302328001 “Equip e Inst Cessão Direio de Uso Dep Acuculada Redutora”,
ambas com um total de lançamentos de R$ 304.249.832,00 no ano calendário,
o que corresponde a
aproximadamente 10 % do valor da conta do ativo imobilizado 1302310040
“Equipamento para a Renda”, no total de R$ 3.042.488.293,20.
Fl. 20910
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

14. Anexamos a este termo a planilha K355 – Débitos, “Saldos das Contas
Contábeis de Resultado Antes do Encerramento”, onde podemos verificar que o
valor de R$ 304.249.832,00, base para o valor de R$ 278.258.942,54, aparece
como saldo final do período para as contas 3301500001 “Custo Afretamento
Equipamentos” e 4800000004 “Depreciação de Bens Destinados para a
Renda”.
15. Anexamos também a planilha K355 – Créditos, “Saldos das Contas
Contábeis de Resultado Antes do Encerramento, onde o valor de R$
304.249.832,00 foi registrado na conta 3301500002 “Ajuste Custo de
Afretamento Cessão de Uso dos Bens”.
16. Do total de 304.249.832 foram deduzidos 4.363.212,72 e 21.354.676,74,
referentes às recuperações de PIS e COFINS, contabilizados nas contas
3301200010 “Recuperação Créditos PIS PASEP Custos” e 3301200011
“Recuperação Créditos COFINS Custos”.
17. O resultado da operação citada no item anterior, R$ 278.258.942,54, foi
lançado na DRE do contribuinte como “Custo dos Produtos de Fabricação
Própria vendidos”.
18. Argumentou o contribuinte em sua impugnação que entre ele e a Petrobras
foi realizada uma operação de arrendamento mercantil financeiro.
19. Embora não acatemos esta argumentação, devemos destacar que nos
contratos de arrendamento mercantil financeiro o registro da depreciação cabe
ao arrendatário, que no caso de confirmação da operação como arrendamento
mercantil financeiro seria a Petrobras, e o contribuinte não poderia registrar
este valor como custo ou despesa dedutíveis para apuração do lucro real ou
prejuízo do período.
20. A fiscalização caracterizou o negócio jurídico celebrado entre a CDMPI e a
Petrobras como um arrendamento operacional, e neste caso, a depreciação
deve ser registrada pelo locador.
21. Ocorre também que quem suportar o encargo da depreciação, para que
goze da dedutibilidade, deve comprovála.
22. Todo custo, toda despesa, para que goze do “benefício da dedutibilidade”
deve ser comprovado.
23. E foi justamente isso o que não ocorreu com o valor de R$ 278.258.942,54,
pois se fosse o caso de ser caracterizado o arrendamento mercantil financeiro,
a depreciação somente poderia ser deduzida para efeitos de apuração do
resultado pela arrendatária, e se fosse caracterizado o arrendamento
operacional, o que foi feito pela fiscalização, para ser dedutível deveria ser
comprovada, o que o contribuinte não conseguiu fazer.
24. Através do Termo de Intimação Fiscal de 26/05/2021, elaborado para fins
de atendimento da Diligência, com ciência por parte do contribuinte em
01/06/2021, intimamos o mesmo a apresentar demonstrativo para cada bem
integrante do contrato de arrendamento celebrado entre a CDMPI e a
Petrobras, contemplando a conta de registro do bem no Ativo, seus custos de
aquisição, construção e incorporação, bem como a conta redutora de
depreciação, com os registros desde a sua constituição até 31/12/2015.
Fl. 20911
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

25. Em resposta de 01/07/2021, o contribuinte informou estar apresentando um
arquivo denominado “Item 1 – Razão Contábil”, de acordo com o resumo
transcrito abaixo:

26. Analisando os documentos juntados pelo contribuinte, e que foram
anexados ao processo 18470.721124/202011, podemos afirmar que os mesmos
são absolutamente insuficientes para comprovar os custos de aquisição,
construção e incorporação, bem como a conta redutora de depreciação, com os
registros desde a sua constituição até 31/12/2015.
27. Na verdade foram apresentadas quatro planilhas (Resumo, Imobilizado,
Juros Capitalizados e Depreciação) que não servem para comprovar os custos
de aquisição, construção e incorporação, nem a depreciação ocorrida.
28. O resumo já foi apresentado no item 25 deste temo. A planilha
“imobilizado” traz um “Razão” da conta 1302400001, sem indicar a
contrapartida e sem seguir uma ordem cronológica, apresentando valores com
históricos em nada esclarecedores.
29. A planilha “Juros Capitalizados” apresenta um “Razão”, também sem
indicar a contrapartida e sem seguir uma ordem cronológica, apresentando
também valores com históricos também nada esclarecedores.
30. Tratando agora especificamente da depreciação, o contribuinte se limitou a
apresentar o “Razão da conta 1302320040”, na verdade foram apresentados
apenas números sem qualquer comprovação, sem indicar sobre quais bens
incidiu, e sem indicar as alíquotas aplicadas.
31. Através do Termo de Intimação Fiscal de 26/05/2021, por fim, intimamos o
contribuinte a indicar, em caso de o valor de R$ 278.258.942,54 lançado na
DRE do contribuinte como “Custo dos Produtos de Fabricação Própria
vendidos” não ter relação com a depreciação dos bens locados, a que se
referiam, apresentando o demonstrativo correspondente, com a indicação
também das contas contábeis e a anexação dos respectivos Livros Razão.
139. Vê-se que a Fiscalização entende os documentos como simples “planilhas” e
não extratos do Livro Razão do Contribuinte, entretanto, na condição de Autoridade Tributária
tendo o poder dever de acessar e analisar a escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, não
se desincumbiu de demonstrar o que encontrou lá registrado de forma a comprovar erros,
omissões ou falsidades nas provas trazidas aos autos.
140. Aliás, em nenhum momento a autuação se reporta a vícios na escrituração; e
na crítica que faz ao “Item 1 – Razão Contábil”, fl. 20621 dos autos, mesmo documento
apresentado ainda no curso do procedimento fiscal de origem da autuação, fl. 3243 dos autos,
aparentemente incorre em equívoco ao afirmar que a “planilha“ “imobilizado” não segue uma
Fl. 20912
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

ordem cronológica. Trata-se de arquivo não paginável, em Excel, extensão ‘.xlsx’, que permite a
ordenação pela coluna “Dt.lçto.”.
141. Ainda sobre as observações fiscais, no tocante a alegada ausência de
contrapartidas no documento, cumpre lembrar que, em sendo digital a escrituração, tal ausência
em nada invalida as informações, podendo ser obtida mediante consulta à Escrituração Contábil
Digital – ECD completa disponível no Sistema Sped e de acesso garantido por lei à Autoridade
Tributária no exercício de suas funções durante o procedimento fiscalizatório.
142. Por fim, a queixa fiscal referente aos “históricos em nada esclarecedores”,
cumpre ressaltar que dadas as limitações de espaço, os históricos nas escriturações contábeis em
geral são “nada esclarecedores”, não somente no caso em questão, mas sói acontecer com mais
frequência do que talvez gostariam os diferentes atores interessados nos conteúdos contábeis. O
procedimento geralmente adotado é solicitar documentos e/ou esclarecimentos à pessoa jurídica,
de forma a garantir a correta compreensão do lançamento.
143. Releva também notar que no CONTRATO DE ENGENHARIA,
SUPRIMENTO E CONSTRUÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA REFINARIA HENRIQUE
LAGE, às fls. 2888 e seguintes, o objeto contratado está assim descrito:
O presente contrato tem por objeto o desempenho, pela CONTRATADA, da
engenharia, suprimento e Construção do Projeto de Modernização da Refinaria
REVAP relativos ao Pacote incluindo, mas não se limitando, à preparação do
Detalhamento de Projeto, fornecimento dos Equipamentos de Construção,
suprimento, entrega e (quando aplicável) armazenamento dos Equipamentos e
Materiais, Construção, Montagem e Pré Comissionamento, a Assistência ao
Comissionamento, Partida e Operação, conforme os termos e condições
estipulados neste Contrato.
O Pacote encontra-se especificamente detalhado no Memorial Descritivo (MD)
Anexo 1 deste Contrato e nos Documentos Base do Projeto (Adendo do MD).
144. Conforme consta no documento supracitado, destaque-se, a PETROBRAS é
proprietária e opera a Refinaria Henrique Lege — REVAP, no Estado de São Paulo, e acordou
com a CDMPI para que esta desenvolvesse o projeto de modernização da refinaria, com recursos
obtidos de financiamento para ao final dar as Instalações construídas em arrendamento à
PETROBRÁS.
145. Em princípio, portanto, e salvo prova em contrário não apresentada pela
Fiscalização, vislumbra-se, à luz da documentação comprobatória apresentada pela defesa,
notadamente dos contratos firmados no âmbito do negócio jurídico e dos registros contábeis
presentes nos autos, que os ativos depreciáveis e depreciados estão identificados e compõem em
seu conjunto o produto resultante do Projeto Desenvolvimento e Modernização da planta
industrial da Refinaria Henrique Lage – REVAP.
146. Ainda que assim não fosse, conquanto requerido no Despacho de Diligência
22/2021, a Fiscalização não foi conclusiva no que se refere às informações constantes no registro
L300: Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal extraído do Sped (aos autos se
junta às fls. 2710 a 2712, o Extrato ECF, baixado do Sped), onde se verifica que ao valor glosado
de R$ 278.258.942,54 corresponde um crédito de R$ 304.249.832,00. As considerações fiscais:
Fl. 20913
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

32. Em resposta a este item o contribuinte “esclareceu” que o montante de 278
milhões refere-se aos bens locados da empresa.
33. Informou ainda que, “contudo, para efeito de estorno desse montante no
resultado da empresa, foi demonstrado no registro L300 o valor credor de R$
304.249.932,00, conta referencial 3.01.01.03.01.03.
34. Ainda segundo o contribuinte, no Balancete comercial da empresa, nas
contas 3301500001 e 3301500002, o valor apenas transitou pelo resultado da
empresa, não afetando o lucro contábil do período e a diferença de R$
25.990.889,46 refere-se à recuperação de créditos, demonstrada pelas contas
3301200010 e 3301200011.
35. E sendo assim e já que caracterizamos a operação realizada entre a
CDMPI e a Petrobras como arrendamento operacional, havia a possibilidade
de dedução para fins de apuração do resultado, desde que comprovada, o que
não ocorreu, razão pela qual o valor foi incluído em auto de infração como
“Custo não Comprovado”, e neste momento, opinamos pela sua manutenção
integral.
147. A resposta do Contribuinte em face do TERMO DE DILIGÊNCIA:
13. É que o lançamento contábil apontado pelo fiscal atuante como
depreciação jamais afetou o resultado, sendo a opinião do fiscal fruto de uma
interpretação manifestamente equivocada sobre os fatos. Como se demonstrará
abaixo, embora a Impugnante tenha lançado a débito o montante de R$
278.258.942,54 na conta “custo dos produtos de fabricação própria vendidos”,
ela lançou, imediatamente depois, a crédito, na conta Custo dos Serviços
Prestados, o respectivo estorno daquele valor (R$ 278.258.942,54),
neutralizando o efeito do lançamento a débito anterior.
14. Veja-se que o valor de R$ 278.258.942,54 lançado a débito na conta
3.01.01.03.01.01 da ECF (o que reduziria o lucro líquido) representava o saldo
combinado de três contas contábeis que registravam um saldo de débito de R$
304.249.832,00, que se referia à suposta “depreciação do ativo arrendado”, e
o saldo credor de R$ 25.990.890,46, que se referia a créditos de PIS/COFINS
(contas contábeis 3301200010, 3301200010 e 3301500011.
Confira-se tela da ECF que demonstra esse procedimento: [...]
148. O documento trazido à cola, em imagem pouco legível, é parte do registro
L300: Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal extraído do Sped. Conforme já
mencionado, aos autos se junta às fls. 20710 a 20712, o Extrato ECF completo, baixado do Sped,
onde se confirma o registro credor no valor de R$ 304.249.832,00:
Fl. 20914
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

149. Do exposto, estando comprovado na Demonstração do Resultado o valor
credor do Custo dos Bens e Serviços, que a Fiscalização não refuta, não há sequer a existência de
um custo a ser glosado. Outrossim, a Fiscalização também não se desincumbiu de justificar
porque desconsiderou todo o acervo probatório consistente em notas fiscais, recibos, e outros
documentos, para fins de demonstrar sua incompatibilidade com os registros contábeis, que se
diga, não foram questionados, inexistindo qualquer menção pelo Autuante de indícios de fraudes
ou vícios, erros ou deficiências.
150. Nesses termos, não foram carreados aos autos pela Fiscalização, durante
o procedimento fiscal de lançamento e diligência, elementos suficientes para sustentar a
tese da autuação, portanto, improcedente, nessa parte os Autos de Infração referentes ao
IRPJ e CSLL sobre a infração por glosa de custos não comprovados.
Infração: Omissão de receita de arrendamento mercantil operacional.
151. Para análise desta matéria, um primeiro aspecto a ser considerado é que a
sociedade de arrendamento mercantil é um tipo de pessoa jurídica constituída sob a forma de
sociedade anônima, que deve conter, obrigatoriamente, na sua denominação social a expressão
"Arrendamento Mercantil". São supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. A Resolução
BACEN no 2.309/1996, disciplina e consolida as normas relativas às operações de arrendamento
mercantil e seus termos dispõem: (g.n.)
Art. 1o As operações de arrendamento mercantil com o tratamento tributário
previsto na Lei no. 6.099, de 12.09.74, alterada pela Lei no. 7.132, de 26.10.83,
somente podem ser realizadas por pessoas jurídicas que tenham como objeto
principal de sua atividade a prática de operações de arrendamento mercantil,
pelos bancos múltiplos com carteira de arrendamento mercantil e pelas
instituições financeiras que, nos termos do art. 13 deste Regulamento, estejam
autorizadas a contratar operações de arrendamento com o próprio vendedor do
bem ou com pessoas jurídicas a ele coligadas ou interdependentes.
[...]
Art. 3o A constituição e o funcionamento das pessoas jurídicas que tenham
como objeto principal de sua atividade a prática de operações de
arrendamento
mercantil,
denominadas
sociedades
de
arrendamento
mercantil, dependem de autorização do Banco Central do Brasil.
Art. 4o As sociedades de arrendamento mercantil devem adotar a forma jurídica
de sociedades anônimas e a elas se aplicam, no que couber, as mesmas
condições estabelecidas para o funcionamento de instituições financeiras na
Fl. 20915
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

Lei no. 4.595, de 31.12.64, e legislação posterior relativa ao Sistema Financeiro
Nacional, devendo constar obrigatoriamente de sua denominação social a
expressão "Arrendamento Mercantil".
Parágrafo único. A expressão "Arrendamento Mercantil" na denominação ou
razão social é privativa das sociedades de que trata este artigo.
152. Logo, a priori urge identificar se o Contribuinte se enquadra no conceito de
sociedade de arrendamento mercantil. Vejamos:

153. O objeto social está assim descrito no Estatuto:
Artigo 3° A sociedade tem por objeto social (i) a locação de máquinas e
equipamentos industriais construídos, incorporados ou instalados para o
desenvolvimento e modernização de plantas industriais; e (ii) toda e qualquer
atividade que seja correlata às anteriores e se faça necessária ao alcance de
seus fins sociais.
154. À luz do documento acima reproduzido, salvo pelo fato de estar constituída
sob a forma de sociedade anônima, não se encontram outros elementos que indiquem tratar-se de
sociedade de arrendamento mercantil. Também não consta nos autos a autorização do Banco
Central do Brasil. Ademais, de acordo com o objeto social da empresa sua atividade é de
locação.
155. Por fim, a referida Resolução conclui:
Art. 33. As operações que se realizarem em desacordo com as disposições deste
Regulamento não se caracterizam como de arrendamento mercantil.

156. Não obstante, o Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/1966, em seu art.
109 dispõe que os princípios gerais do direito privado utiliza-se para pesquisa da definição, do
conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos
respectivos efeitos tributários.
157. E para fins tributários, a Lei no 6.099/1974 veio estabelecer o tratamento
tributário das operações de arrendamento mercantil, e, ressalvando as operações entre pessoas
jurídicas direta ou indiretamente coligadas ou interdependentes, assim como o contratado com o
próprio fabricante, assim determina:
Art. 1o O tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil
reger-se-á pelas disposições desta Lei.
Fl. 20916
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

Parágrafo único. Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta
Lei, o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de
arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que
tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora,
segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta. (Redação
dada pela Lei no 7.132, de 1983)
158. Logo adiante, a Lei infirma no §2o do seu art.2o:
§ 2o Somente farão jus ao tratamento previsto nesta Lei as operações realizadas
ou por empresas arrendadoras que fizerem dessa operação o objeto principal
de sua atividade ou que centralizarem tais operações em um departamento
especializado com escrituração própria.
159. Logo, seja com base nas definições veiculadas pelo Banco Central do Brasil,
seja pelas disposições da Lei no 6.099/1974, o Contribuinte não atende ao conceito de Sociedade
de Arrendamento Mercantil (SAM) e a operação amparada no Contrato de Aluguel às fls. 2446 a
2491, não é um contrato tipificado como arrendamento mercantil.
160. Sem embargo, a Lei no 12.973/2014 determina:
Art. 49. Aos contratos não tipificados como arrendamento mercantil que
contenham elementos contabilizados como arrendamento mercantil por força
de normas contábeis e da legislação comercial serão aplicados os dispositivos
a seguir indicados: (Vigência)
I inciso VIII do caput do art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
com a redação dada pelo art. 9o ;
II §§ 3o e 4o do art. 13 do Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com
a redação dada pelo art. 2o;
III arts. 46, 47 e 48;
IV § 18 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, com a redação
dada pelo art. 54;
V § 26 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a redação
dada pelo art. 55; e
VI § 14 do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, com a redação dada
pelo art. 53.
Parágrafo único. O disposto neste artigo restringe-se aos elementos do
contrato contabilizados em observância às normas contábeis que tratam de
arrendamento mercantil.
Art. 50. Aplicam-se à apuração da base de cálculo da CSLL as disposições
contidas nos arts. 2o a 8o, 10 a 42 e 44 a 49. (Vigência)
161. O inciso VIII do caput do art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, e §§ 3o e 4o do art. 13 do Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, vedam a
dedução de despesa de depreciação gerada por bem objeto de arrendamento mercantil pela
arrendatária.
Fl. 20917
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

162. Os dispositivos citados das Leis no 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2004,
referem-se a exclusão para fins de apuração do PIS e COFINS devidos pela arrendatária, de
créditos relativos ao bem arrendado.
163. Importam ao caso, especialmente, os artigos 46, 47 e 48 da Lei no
12.973/2014 que estabelecem: (g.n.)
Art. 46. Na hipótese de operações de arrendamento mercantil que não estejam
sujeitas ao tratamento tributário previsto pela Lei no 6.099, de 12 de setembro
de 1974, as pessoas jurídicas arrendadoras deverão reconhecer, para fins de
apuração do lucro real, o resultado relativo à operação de arrendamento
mercantil proporcionalmente ao valor de cada contraprestação durante o
período de vigência do contrato. (Vigência)
§ 1o A pessoa jurídica deverá proceder, caso seja necessário, aos ajustes ao
lucro líquido para fins de apuração do lucro real, no livro de que trata o inciso
I do caput do art. 8o do Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se somente às operações de arrendamento
mercantil em que há transferência substancial dos riscos e benefícios
inerentes à propriedade do ativo.
§ 3o Para efeitos do disposto neste artigo, entende-se por resultado a diferença
entre o valor do contrato de arrendamento e somatório dos custos diretos
iniciais e o custo de aquisição ou construção dos bens arrendados.
§ 4o Na hipótese de a pessoa jurídica de que trata o caput ser tributada pelo
lucro presumido ou arbitrado, o valor da contraprestação deverá ser
computado na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda.
Art. 47. Poderão ser computadas na determinação do lucro real da pessoa
jurídica arrendatária as contraprestações pagas ou creditadas por força de
contrato de arrendamento mercantil, referentes a bens móveis ou imóveis
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços, inclusive as despesas financeiras nelas consideradas. (Vigência)
Art. 48. São indedutíveis na determinação do lucro real as despesas financeiras
incorridas pela arrendatária em contratos de arrendamento mercantil.
(Vigência)
Parágrafo único. O disposto no caput também se aplica aos valores
decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso III do caput do art.
184 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
164. O foco da autuação é a descaracterização da operação de arrendamento
mercantil financeiro. A Fiscalização considera que a operação não constitui arrendamento
mercantil financeiro por não atender aos requisitos desta conceituação legal, destacando:
descrição que permita a perfeita identificação dos bens, condições para o exercício do direito de
compra, e estabelecimento do preço ou critério para sua fixação.
165. Portanto, para dar prosseguimento à análise, é condição sine qua non
perquirir se há transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo,
Fl. 20918
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

situação que identificará se o regime tributário a que se submete a operação é o dado no artigo 46
acima transcrito.
166. Analisando o contrato firmado entre a CDMPI (Devedora) e a Petrobrás
(Patrocinadora) datado de 23/05/2006, para aluguel de ativos do projeto, a Fiscalização nele
identificou o período do aluguel (20 anos a partir de 23/05/2006) com cronograma de
pagamentos a partir de 2009, num total (em valor nominal) de R$ 3.824.000.000,00. Identificou
também, Cláusula 3.4, a sistemática de reajustes do valor base. Afirma que no documento consta
expressamente no item 3.4.1 que a Petrobrás reconhece expressamente que a CDMPI está
assumindo uma dívida em dólares para tornar possível o desenvolvimento, a propriedade, a
aquisição e a construção dos ativos do projeto. E que não se encontra cláusula relativa à opção de
compra, estando, contudo previsto nos itens 5.1 Reserva de domínio legal e 5.2. Entrega e
Devolução do Ativos do Projeto, a devolução dos bens ao final do período. No TVF transcreve:
5.1 Reserva de domínio legal
A Devedora terá pleno domínio legal, e deterá todas propriedades
relacionadas, dos Ativos do Projeto em todo o tempo durante o Período de
Aluguel não obstante a entrega e a posse dos mesmos pelo Patrocinador, sendo
tais direitos do Patrocinador apenas aqueles de uma Pessoa alugando uma
propriedade de outra Pessoa.
5.2 Entrega e Devolução dos Ativos do Projeto.
[...]
5.2.2 Na Data de Término, os Ativos do Projeto serão devolvidos à Devedora
de acordo com esta cláusula 5.2.2...
5.2.3 os Ativos do Projeto deverão ser devolvidos à Devedora substancialmente
na mesma ordem e estado em que foram entregues
167. Cita a existência de um Contrato de Participação, também celebrado em
23/05/2006, entre a Petrobrás (Patrocinadora), a CDMPI (Tomadora), a Japan Bank for
International Cooperation e outras instituições financeiras, que regula a forma do negócio, assim
resumindo: a CDMPI, através de empréstimos internacionais obteve recursos para a aquisição e
construção, do projeto, cabendo à Petrobrás pagar o aluguel dos bens enquanto produto final,
bem como gerenciar a operação e a manutenção dos ativos do projeto, em benefício da tomadora,
ou seja, da CDMPI.
168. Entende que os riscos do negócio permanecem com a CDMPI, na medida em
que esta, segundo o referido Contrato, é responsável, às suas custas e expensas, por obter as
aprovações governamentais, cumprir os requisitos legais ambientais exigidos para o
funcionamento dos ativos, manter os direitos e franquias necessários à titularidade dos ativos do
projeto, sem gravames. Ressalta que de acordo com o item 9.33 do Contrato de modernização da
REVAP, compete à CDMPI reembolsar a Petrobrás por seus custos e despesas.
169. Contrapondo-se a este argumento fiscal (transferência de riscos), o
Impugnante destaca a Cláusula 3.8 do Contrato de Aluguel, fls. 2467/2468 dos autos: “as
obrigações e responsabilidades do Patrocinador no âmbito desse Contrato (...) serão absolutas,
irrevogáveis e incondicionais e não serão de nenhuma maneira liberadas, canceladas ou de
Fl. 20919
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

qualquer forma reduzidas por qualquer razão, incluindo: (i) qualquer defeito no direito a ou na
condição, planejamento, operação, qualidade ou aptidão para uso dos Ativos do Projeto, ou
qualquer restrição sobre, impedimento ou cerceamento de ou interferência sobre qualquer uso ou
incapacidade para uso dos Ativos do Projeto", a Cláusula 4.1, fls. 2469/2470, segundo a qual,
cabe à PETROBRÁS, a partir da data da entrega do ativo, as atividades de gerenciamento,
manutenção e operação, a Cláusula 4.3 (“4.3 Pagamento de Custos e Despesas"), fl. 2472, onde a
PETROBRAS assume de maneira irrestrita todos os custos e despesas inerentes ao Ativo, bem
como a Cláusula 4.5 (“4.5 Padrões Operacionais"), fl. 2473, na qual a PETROBRAS se obriga a
operar os ativos de acordo com as melhoras práticas industriais e legais, inclusive do ponto de
vista ambiental.
170. Vê-se, pois, que em matéria de transferência de riscos não se encontram os
autos em terreno firme, de sorte que não pode a Fiscalização afastar, numa simples leitura de um
único documento, dentre os muitos que compõem e constituem o arcabouço da operação, o
modelo de tributação adotado pelo autuado; cabendo verificar-se nos demais elementos e sob
outros aspectos a correta qualificação do negócio.
171. No que toca à ausência de previsão de opção de compra no Contrato de
Aluguel, deve ser observado que a própria Fiscalização registra que foi apresentado um Contrato
de Opção de Compra, também celebrado em 23/05/2006, entre a MITSUI e CO LTD, ITOCHU
CORPORATION, a PETROBRAS (Patrocinador), CDMPI INVESTMENT CO LTD (Holdco
1), CDMPI HOLDING CO (Holdco 2), a CDMPI (MUTUÁRIO) e CITIBANK.
172. Acerca deste documento, o resumo trazido pela Autoridade Fiscal menciona
que nele há previsão de incorporação de empresas, titularidade de ações e prorrogação de
empréstimos, e o registro de um contrato de compra e venda firmado em 09/03/2005 entre a
Mitsui, a Petrobrás e a CDMPI, rescindido em 23/05/2006.
173. Quanto ao objeto deste Contrato (Opção de Compra), a Autoridade Fiscal
enfrenta dificuldade para compreensão de uma cláusula, que, conquanto não transcreva como
afirma, se pode deduzir seja a que resume no parágrafo anterior no texto do TVF:
51. Por fim, simultaneamente com o Contrato de Participação, as partes
concordaram em celebrar um contrato estabelecendo determinados direitos e
obrigações dos investidores em participação e das Holdcos em vender (e dos
investidores em participação em fazer com que as Holdcos vendam) e
determinados direitos e obrigações do Patrocinador em comprar as ações da
Holdco 1 de titularidade da Holdco2 ou as ações do mutuário, de titularidade
da Holdco 1 e da Holdco 2 ou os ativos do mutuário.
52. [...], após a leitura dos elementos apresentados e da confusa cláusula
transcrita acima (sic), entendemos que os contratos apresentados pelo
contribuinte estão em total dissonância com os requisitos estabelecidos pelo
artigo 7° da Resolução 2.309 do Banco Central.
174. Para melhor compreensão dos termos de um Contrato, é usual que nele sejam
consignados alguns conceitos, cuja consulta é ferramenta assaz útil para todos os atores e
interessados no seu conteúdo e efeitos, tais como os contratantes, anuentes, garantidores,
coobrigados, testemunhas, órgãos de registro, controle e fiscalização, etc. E são essas definições
que o Impugnante traz à cola em sua defesa, de forma a demonstrar que o requisito de opção de
Fl. 20920
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

compra pelo arrendatário está atendido, as quais (já transcritas no relatório desta Voto) podem
ser lidas às fls. 2819/2820.
175. E da leitura do documento, fica hialino que à PETROBRÁS foi conferido um
direito de opção de compra.
176. Desta sorte, nessa parte, divirjo da douta Autoridade. No “Considerando” (E)
do referido documento não vislumbro a confusão mencionada. Segue transcrito in verbis o
dispositivo contratual:
(E) Simultaneamente com a celebração do Contrato de Participação por, entre
outros, o Patrocinador, os Investidores em Participação, o Mutuário e os
Mutuantes, as Partes concordaram em celebrar este Contrato, estabelecendo
determinados direitos e obrigações dos Investidores em Participação e das
Holdcos em vender (e dos Investidores em Participação em fazer com que as
Holdcos vendam), e determinados direitos e obrigações do Patrocinador em
comprar de acordo com os termos deste Contrato:
1. as ações da Holdco 1 de titularidade da Holdco 2; ou 2. as ações do
Mutuário, conforme aplicável, de titularidade da Holdco 1 e Holdco 2; ou 3. os
Ativos do Mutuário.
177. Numa leitura mais pausada e anotada, revisitando o texto, extraem-se os
seguintes dados:
O texto: “(E) Simultaneamente com a celebração do Contrato de Participação
por, entre outros, o Patrocinador, os Investidores em Participação, o Mutuário
e os Mutuantes, as Partes [...] concordaram em celebrar este Contrato,
estabelecendo [...] determinados direitos e obrigações dos Investidores em
Participação e das Holdcos em vender (e dos Investidores em Participação em
fazer com que as Holdcos vendam), e determinados direitos e obrigações do
Patrocinador em comprar de acordo com os termos deste Contrato[...]”
•NOTA 1. Quem ? as Partes:
MITSUI & CO., LTD. (Investidor em Participação)
ITOCHU CORPORATION (Investidor em Participação)
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS (Patrocinador)
CDMPI INVESTMENT CO., LTD. (Holdco 1)
CDMPI HOLDING CO., LTD. (Holdco 2)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DE PLANTAS
INDUSTRIAL CDMPI (Mutuário) e
CITIBANK, N.A (Agente de Garantia)
•NOTA 2: Quais direitos e obrigações ?
dos Investidores em Participação, e das Holdcos (ou daqueles que comandam
estas) em VENDER ...
Fl. 20921
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

do Patrocinador (Petrobrás) em COMPRAR ...
•NOTA: Vender/Comprar o quê ?
1. as ações da Holdco 1 de titularidade da Holdco 2; ou
2. as ações do Mutuário, conforme aplicável, de titularidade da Holdco 1 e
Holdco 2; ou
3. os Ativos do Mutuário.
178. As relações societárias existentes são discriminadas no “Considerando” (C),
que se pode assim resumir:
Holdco 2 (CDMPI HOLDING CO., LTD) foi incorporada junto aos
Investidores em Participação (MITSUI e ITOCHU) como os únicos acionistas,
Holdco 1 (CDMPI INVESTMENT CO., LTD.) foi incorporada junto à Holdco 2
(CDMPI HOLDING CO., LTD.) como a única acionista e as ações do Mutuário
(CDMPI) são atualmente de titularidade da Holdco 1 (CDMPI INVESTMENT
CO., LTD.) e Holdco 2 (CDMPI HOLDING CO., LTD.) como as únicas
acionistas.
179. Em apertada síntese, a MITSUI e a ITOCHU são titulares da Holdco2
(holding), por sua vez, titular direta e indireta (através da Holdco 1 – Invest) da CDMPI.
180. Daí, não há dificuldade em compreender que o Contrato de Opção de
Compra, vinculado ao Contrato de Participação estabelece direitos e obrigações dos Investidores
em Participação e das Holdcos em vender (e dos Investidores em Participação em fazer com que
as Holdcos vendam), e determinados direitos e obrigações do Patrocinador em comprar de
acordo com os termos deste Contrato.
181. Como bem destaca o Impugnante, a definição do “Direito de Compra dos
Ativos do Mutuário” que consta na Cláusula 1.1 do Contrato de Opção de Compra, fl. 1523, não
deixa dúvida quanto a este direito garantido ao Patrocinador (PETROBRAS).
182. Seguindo esta trilha, resta por fim verificar se o direito previsto no Contrato
de Opção de Compra refere-se aos ativos arrendados.
183. Na pauta da descrição dos bens objeto do arrendamento, com todas as
características que permitam sua perfeita identificação, a Fiscalização expõe que na escrituração
da CDMPI se encontra Ativo Não Circulante Imobilizado Conta 1302310040 “Equipamentos
para a Renda”, no valor de R$ 3.042.488.293,20, não sendo localizadas informações
discriminadas dos bens que a compõem, conforme prevê o artigo 3° da lei 6.099/74.
184. Mesmo frente à informação do Contribuinte de que o registro dos bens se
encontra nas contas 1302310040, 1302318001, 1302320040, 1302328001, 1303110001,
1303110009, 1303120001 e 1303120009, a Autoridade Fiscal conclui que não há na
contabilidade apresentada a especificação de quais seriam os ditos “Equipamentos para Renda”
ou “Equipamentos e Instalações”, limitando-se a afirmar que foram citadas contas referentes a
gastos pré-operacionais, que absolutamente não seriam passiveis de um arrendamento.
Fl. 20922
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

185. Em face a esta análise considera que há total descumprimento à lei 6.099 de
12/09/1974 e à Resolução n° 2.309 do Banco Central do Brasil, sendo absoluta inviabilidade de
enquadramento do contrato celebrado entre a CDMPI a Petrobras como de arrendamento
mercantil financeiro.
186. Nos autos o arcabouço probatório é composto dos seguintes documentos:
Contrato de Aluguel, Contrato de Participação de engenharia, suprimento e Construção do
Projeto de Modernização da Refinaria REVAP ((EPC16), Certificado de aceite final do EPC.
187. Os Certificados de Aceite Final (EPC 2) e (EPC 3) atestam a conclusão
satisfatória dos itens do projeto para o desenvolvimento e a modernização da e planta
industrial da Refinaria Henrique Lage – REVAP:
a) Em 01/10/2011, CERTIFICADO DE ACEITE FINAL Subpacote 2 (EPC 2):
U276Unidade de Coque de Petróleo
U311 Interligações (Parcial)
b) Em 31/10/2011, CERTIFICADO DE ACEITE FINAL Subpacote 3 (EPC 3):
U266 Unidade de Hidrotratamento de Nafta de Coque;
U234/ U235 Unidades de Recuperação de Enxofre;
U238 Unidades de Tratamento de Gás Residual;
U672 Pátio de Armazenamento de Enxofre;
U311 Interligações (Parcial);
U603 Área de Armazenamento de DEA
188. No CONTRATO DE ENGENHARIA, SUPRIMENTO E CONSTRUÇÃO
DA MODERNIZAÇÃO DA REFINARIA HENRIQUE LAGE, às fls. 2888 e seguintes, o objeto
contratado está assim descrito:
O presente contrato tem por objeto o desempenho, pela CONTRATADA, da
engenharia, suprimento e Construção do Projeto de Modernização da Refinaria
REVAP relativos ao Pacote incluindo, mas não se limitando, à preparação do
Detalhamento de Projeto, fornecimento dos Equipamentos de Construção,
suprimento, entrega e (quando aplicável) armazenamento dos Equipamentos e
Materiais, Construção, Montagem e Pré-Comissionamento, a Assistência ao
Comissionamento, Partida e Operação, conforme os termos e condições
estipulados neste Contrato.
O Pacote encontra-se especificamente detalhado no Memorial Descritivo (MD)
Anexo 1 deste Contrato e nos Documentos Base do Projeto (Adendo do MD).
189. Vale ressaltar, conforme consta no documento supracitado, a PETROBRAS
é proprietária e opera a Refinaria Henrique Lege — REVAP, no Estado de São Paulo, e acordou
Fl. 20923
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

com a CDMPI para que esta desenvolvesse o projeto de modernização da refinaria, com recursos
obtidos de financiamento para ao final dar as Instalações construídas em arrendamento à
PETROBRÁS.
190. Consta nas notas explicativas às demonstrações contábeis elaboradas por
auditores independentes (ex vi fl. 2635 dos autos, ref. Ano calendário 2018):
A Assembleia Geral Extraordinária realizada em 9 de março de 2005,
deliberou a alteração da razão social para Companhia de Desenvolvimento e
Modernização de Plantas Industriais CDMPI, modificando nessa mesma data
seu objeto social, que passou a ser a incorporação de ativos, construção,
realização de estudos técnicos, elaboração de projetos e desenhos técnicos,
planejamento, instalação de plantas industriais, locação ou arrendamento de
bens por ela construídos, incorporados ou instalados, manutenção e assistência
técnica, prestação de serviços técnicos e toda e qualquer atividade que seja
correlata às anteriores e se faça necessária ao alcance de seus fins sociais. O
objetivo principal deste projeto é elevar a capacidade da Refinaria Henrique
Lage REVAP em processar óleo pesado nacional, ajustar o diesel por ela
produzido às novas especificações nacionais e reduzir a quantidade de emissão
de poluentes, por meio da criação de uma unidade de Coqueamento Retardado,
uma unidade de Hidrotratamento de Nafta de Coque e outras unidades
correlatas a serem instaladas nesta mesma refinaria.
191. Consta do Relatório supra:

192. A partir do Razão Contábil da Conta 1302310040 EQUIPAMENTOS PARA
RENDA; é extraído o seguinte resumo:
Fl. 20924
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

193. Somados os juros, o total = R$ 3.042.498.293,20:
Fl. 20925
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

194. É sabido, inclusive a Fiscalização explicita no TVF, que para as empresas
arrendadoras sujeitas ao tratamento tributário da lei 6.099/74, o valor da contraprestação é
considerado receita da atividade da pessoa jurídica e serão dedutíveis os encargos de depreciação
gerados por bem objeto de arrendamento mercantil, e para as demais pessoas jurídicas não
sujeitas ao tratamento tributário da lei 6.099/74, a receita relativa a operação de arrendamento
mercantil será a contraprestação pelo arrendamento quando realizarem operações em que não
haja transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes a propriedade do ativo (o
denominado arrendamento mercantil operacional); diferentemente, quando realizarem operações
em que haja transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes a propriedade do ativo, o
IRPJ e a CSLL serão apurados sobre a diferença entre o valor do contrato de arrendamento e o
somatório dos custos diretos e iniciais e custo de aquisição, produção ou construção dos bens
arrendados, proporcional no valor de cada contraprestação (chamado arrendamento mercantil
financeiro).
195. Sem embargo, a par dos elementos acima resumidos, havendo concluído
como inaceitável atribuir à operação a natureza de arrendamento mercantil financeiro, a
Autoridade Fiscal registra informação do Contribuinte de que os pagamentos recebidos do
leasing foram reconhecidos como receita financeira, entretanto, nada acrescenta nesse aspecto, o
qual se afigura relevante, na medida em que em nenhuma hipótese, seja arrendamento
operacional, seja financeiro, aplicar-se-á, concomitantemente, os dois regimes de tributação
(aluguel vs resultado).
196. Ao longo das respostas apresentadas pelo Fiscalizado durante o
procedimento fiscal, aduz este que apropriou como receita financeira os efeitos dos ajustes a
valor presente das contraprestações do aluguel. Com efeito, consta no Razão das contas e no
Relatório ECF:

Fl. 20926
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

197. Não obstante, tendo em vista que a base de cálculo do IRPJ e CSLL é o
Lucro Real, e este é resultado de ajustes (adição e exclusões) ao Lucro Líquido, foi requerido no
Despacho de Diligência, documentação e esclarecimentos do Contribuinte a respeito da adição
promovida no valor de R$ 570.260.505,04 e Exclusão no valor de R$ 1.333.184.695,75.
198. Quanto aos quesitos da diligência, foi por fim requerido que à luz dos
documentos e esclarecimentos apresentados, a Autoridade Tributária elaborasse Relatório
Conclusivo que incluísse a descrição dos fatos relevantes do procedimento fiscal, e as
considerações julgadas pertinentes acerca dos documentos e cálculos apresentados pelo
Intimado, apontando eventuais erros, inconsistências ou outros defeitos não sanados passíveis de
influir no resultado tributável; bem como que se manifeste quanto aos efeitos do resultado da
diligência sobre os Autos de Infração.
199. Tal orientação leva em conta, não somente o dever de cautela, mas também a
persecução do princípio da Verdade Material e do Devido Processo Legal, bem como advém do
pressuposto legal de que é a Autoridade Tributária, no exercício da atividade fiscal, o agente
competente e apto a acessar não somente documentos e arquivos, mas também a escrituração
contábil completa do Contribuinte.
200. Sobre o quesito referente aos ajustes no Lucro Real, a Fiscalização relata os
esclarecimentos prestados pelo Contribuinte:

201. Sem tecer comentários e sem apontar erros, inconsistências ou outros
defeitos ou equívocos nos referidos esclarecimentos, o Fiscal encerra o assunto:

Fl. 20927
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

202. Portanto, a manifestação da Autoridade Fiscal apenas relata a intimação, a
resposta, e apresenta sua conclusão:
57. Concluída esta Diligência, opinamos pela manutenção das infrações
citadas no item anterior, em seus valores integrais.
203. Inexistindo qualquer observação fiscal quanto ao resultado proporcional às
contraprestações recebidas do arrendamento, cálculo demonstrado no arquivo não paginável
(extensão .xlsx) à fl. 20623, correspondente à adição no valor de R$ 57.347.090,29, ou qualquer
questionamento relacionado a adição insuficiente ou exclusão indevida, têm-se que a receita foi
oferecida à tributação sob a égide do regime aplicável ao arrendamento financeiro.
204. Repise-se: em nenhuma hipótese aplicar-se-á concomitantemente dois
regimes de tributação (arrendamento operacional vs arrendamento financeiro) para um mesmo
rendimento.
205. Ex vi de todo exposto, VOTO por julgar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE EM PARTE, para rejeitar a preliminar de nulidade, e no mérito, exonerar
integralmente o crédito constituído.
[...]
Eis as ementas do voto da decisão recorrida:

Fl. 20928
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

Fl. 20929
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

Fl. 20930
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

Consta nos autos Petição da Sucessora da Recorrente, devendo ser observado pela
unidade de origem. Eis o teor:
Fl. 20931
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

É o relatório do essencial.

Fl. 20932
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Conforme já havia adiantado no relatório, o Recurso de Ofício deve ser
conhecido, em face da exoneração do crédito tributário ter superado o limite de alçada atual.
A decisão de primeira instância é digna de encômios, uma vez que se tratou de
árdua matéria, exigindo muita serenidade lógica, tendo sido demonstrado no voto que, realmente,
o procedimento fiscal careceu do necessário sincronismo entre os fatos e a norma tributária
invocada nos autos, além de outras situações que emergiram no relatório fiscal sinalizadoras de
uma condução (ou escolhas) equivocada no trato das matérias.
Entendo não caber acrescentar algo ao bem fundamentado voto da DRJ, o qual
adoto integralmente como razão de decidir. Eis o voto:
DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA
VOTO

94. A tempestividade da Impugnação é analisada à luz das Portarias RFB no 543,
de 23/03/2020, alterada pelas seguintes: no 936, de 29/05/2020, 1087, de 30/06/2020 e 4105, de
30/07/2020, que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da RFB
entre a data da primeira publicação (23/03/2020) até 31/08/2020, em função da pandemia
COVID19.
95. No caso, a ciência dos Autos de Infração se deu em 06/07/2020, ou seja,
dentro do período em que vigorava a suspensão processual, donde se conclui que o prazo para
impugnação somente teve início em 01/09/2020 (Portaria RFB no 4261, DOU de 31/08/2020).
96. Logo, tempestiva a Impugnação apresentada em 29/09/2020, dela tomo
conhecimento.
97. Iniciando o julgamento propriamente dito, convém registrar que a doutrina e a
jurisprudência citada ou transcrita pela Impugnante em sua defesa servem apenas como forma de
ilustrar e reforçar sua argumentação, não vinculando a administração àquela interpretação, isto
porque não têm eficácia normativa, conforme dispõe o art. 100, do CTN. Da mesma forma,
quando utilizadas neste voto, as citações e transcrições jurisprudenciais ou doutrinárias, terão
como objetivo de ilustrar e reforçar o posicionamento deste julgador.
Da preliminar de nulidade.
98. Cumpre destacar que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal – PAF as
hipóteses de nulidade dos atos praticados são as previstas no Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972:
Art. 59. São nulos:
Fl. 20933
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
99. Nesses termos, o cerceamento do direito de defesa é cogitado em face de
despachos e decisões, e o auto de infração, ato administrativo que é, somente tem sua nulidade
declarada em caso de lavratura por pessoa incompetente.
100. No caso, o lançamento foi formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, autoridade competente para a lavratura do ato e identificação de todos os sujeitos
passivos, contribuintes ou responsáveis, conforme dispõe o Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 9.580, de 2018 – RIR 2018:
Art. 898. Compete privativamente ao Auditor-Fiscal da Secretaria da Receita
Federal do Brasil do Ministério da Fazenda constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, se for o caso, propor a aplicação da penalidade
cabível ( Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 142, caput ; e
Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, art. 6o, caput ) .
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento será vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (Lei no 5.172, de 1966 -
Código Tributário Nacional, art. 142, parágrafo único ).
101. Isto posto, alegações de nulidade fora das situações supracitadas, serão
analisadas à luz do Código Tributário Nacional – CTN, Decreto no 5.172, de 1966, recepcionado
como lei complementar que define normas gerais de Direito Tributário.
102. Nessa linha, no que toca ao argumento da defesa de que o Contrato de
Arrendamento data de 2006, e que o Auto de Infração trata de procedimento até então adotado, e
que veio a ser repudiado pela Fiscalização somente em 2020, evidencie-se: dentro do prazo
decadencial, tem a Fazenda Pública o direito de constituir o crédito tributário, revisar o crédito
constituído e até mesmo executar procedimentos fiscais em períodos já fiscalizados, procedendo
lançamentos ou complementando lançamentos anteriores.
103. Não existe no nosso ordenamento jurídico a figura de um “atestado de
idoneidade fiscal”. A segurança jurídica do sujeito passivo reside na fiel observância,
cumprimento e respeito aos ditames da legislação tributária vigente. O que se deve garantir é o
pleno conhecimento dos fundamentos legais e fáticos da autuação, para que o Contribuinte,
devidamente intimado, possa exercer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla
defesa. No caso em tela, os fundamentos dos lançamentos constam dos Autos de Infração e do
Termo de Verificação e permitem a compreensão da matéria autuada e o exercício da ampla
defesa, de sorte que inexiste qualquer vício ou nulidade que os maculem.
104. O fato de o Contribuinte ter sido, ou não, autuado em períodos anteriores, em
nada altera a obrigação de a Autoridade Tributária fazê-lo posteriormente, sempre que presentes
os requisitos para o lançamento, nos termos do artigo 142 do CTN.
Fl. 20934
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

105. O que não se admite é a coexistência de duas ou mais autuações, para o
mesmo período, baseadas em critérios diferentes. Situação que aqui sequer é cogitada pela
defesa.
106. Na hipótese de a fiscalização não autuar períodos anteriores, é evidente que a
ausência de lançamento não revela a manifestação de critério jurídico, em sentido positivo de
forma a configurar a hipótese de que trata o art. 146 do CTN: se lançamento não houve, inexiste
mudança de critério.
107. Assim, no âmbito deste litígio, devem ser rejeitados os argumentos
aduzidos como preliminar de nulidade.
108. Outrossim, no que se refere à conservação de livros e documentos deve ser
complementado, em resposta à defesa do autuado pautada na dificuldade de acesso aos
elementos comprobatórios referentes a períodos passados, as disposições da Lei no 9.430/1996,
que afastam a tese levantada na Impugnação:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.
Da prejudicial de Decadência.
109. O Impugnante argui decadência sobre o que considera fatos geradores
anteriores à ciência dos Autos de Infração ocorrida em 06/07/2020, sob o argumento que em se
tratando de lançamento por homologação, estar-se-ia diante do prazo previsto no art. 150 do
CTN.
110. Com efeito, sujeitam-se a lançamento por homologação os tributos IRRF,
IRPJ e CSLL, entretanto, enquanto o fato gerador do IRRF se considera ocorrido na data do
pagamento, sendo, portanto, instantâneo, o fato gerador do IRPJ e CSLL no regime do Lucro
Real Anual se encontra no encerramento do período de apuração, data em que se apura o
resultado tributável da pessoa jurídica.
111. Para aplicação do prazo decadencial do §4o do art. 150 CTN, afastada a
hipótese de dolo, fraude ou simulação, se faz necessário verificar se houve o lançamento por
homologação nos termos do caput do artigo, ou seja, se o sujeito passivo exerceu a atividade
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação, determinando a matéria tributável,
e calculou o montante do tributo devido, procedendo ao pagamento antecipado correspondente.
112. Tais circunstâncias irão determinar se a Autoridade Tributária procederá ao
lançamento de ofício ou à revisão de ofício, nos termos do art. 149 do mesmo diploma legal,
para o que conta com o prazo decadencial de cinco anos contado, respectivamente, do primeiro
dia do exercício seguinte ou a partir da data do fato gerador:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
Fl. 20935
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador [...]
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
113. Tendo em vista as considerações introdutórias acima expostas, a perquirição
acerca da existência ou não de pagamento a fim de determinar o dies a quo do prazo decadencial,
demanda, no caso do IRRF, primeiramente identificar o fato gerador que ensejou o lançamento e
assim determinar se houve recolhimento antecipado do imposto correspondente, eis que ao teor
da tese que se apresenta no litígio, sob a ótica da Fiscalização, e de acordo com a fundamentação
legal do lançamento (arts. 682, 685, 708 e 710 do RIR/99), se está diante da seguinte hipótese de
incidência a saber:

FATO GERADOR Importâncias pagas, remetidas, creditadas, empregadas ou
entregues a residentes ou domiciliados no exterior, por fonte localizada no Brasil, a título de:  pagamento
desenhos industriais, uso de marcas ou propagandas;  remuneração de serviços
técnicos, de assistência técnica, de assistência
administrativa e semelhantes;
direitos autorais, inclusive no caso de aquisição de programas de computador
(software), para distribuição e comercialização no Brasil ou para uso próprio, sob a modalidade
de cópia única, exceto películas cinematográficas.
ENQUADRAMENTO LEGAL: RIR/1999, arts. 708 e 710; Medida Provisória no
2.159-70, de 2001, art. 3o; Portaria MF no 181, de 1989.
Fl. 20936
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

114. No caso do IRRF, fato gerador instantâneo, referente a pagamentos efetuados
em 22/05/2015 e 19/11/2015, descritos no Termo de Verificação Fiscal, verifica-se no Sistema
RFB de controle de Arrecadação, a existência dos seguintes recolhimentos:

115. Logo, inexistem recolhimentos de IRRF – Royalties e Assistência Técnica –
Residentes no Exterior – 0422 para os períodos de apuração alcançados pelo Auto de Infração, o
que afasta a decadência arguida contada do fato gerador. O prazo, na ausência de recolhimentos,
desloca-se para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ter sido
lançado (art. 173, inciso I CTN).
116. No que interessa à análise do instituto da decadência do IRPJ e CSLL, sob o
regime do Lucro Real Anual, conforme já explicitado, o fato gerador, no presente caso,
considera-se ocorrido no dia 31/12/2015, de sorte que, em qualquer hipótese, cientificado o Auto
de infração em 06/07/2020, o argumento do Impugnante não prospera.
117. Rejeitada integralmente a prejudicial de decadência.
Do Mérito. IRRF.
118. Vencida a prejudicial, se passa a estudar a matéria tributável, e nesse aspecto,
se verifica que a Autoridade Fiscal deixou de observar o conteúdo do Anexo V da Circular
BACEN no 3.690/2013, e ao tributar com base na Descrição do Código de natureza da operação
aposto nos Contratos de Câmbio, desconsiderou a sua correta compreensão. Se não, vejamos.
119. A Fiscalização destacou para lançamento os pagamentos que nos Contratos
de Câmbio estão vinculados ao código de natureza de operação 47032. Consta no Anexo VI à
Circular BACEN no 3.690, de 2013:

Fl. 20937
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

120. Nas Notas Auxiliares à referida Circular, está descrito:
47032: Serviços financeiros:
Pagamento ou recebimento por serviço financeiro prestado por banco,
corretora, distribuidora ou outros intermediários financeiros. Inclui, entre outros: 
organizado e câmaras ou provedores de serviços de compensação e de liquidaç
Não inclui:  serviço
em bolsa de mercadorias e futuros sob o amparo da Resolução no 2.687, de
2000.
121. O crédito constituído através do lançamento impugnado ora em litígio tem
fundamento legal nos artigos 674, 675, 682, 685, 708 e 710 do RIR/99.
o Os artigos 674 e 675 referem-se a pagamentos a beneficiários não
identificados ou quando não comprovada a operação ou sua causa. Ocorre que o beneficiário está
claramente identificado, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, e a operação, salvo prova em
contrário não apresentada pela Fiscalização, é o contrato às fls. 919 a 1513. Ademais, nenhuma
linha sobre essa motivação se encontra no Termo de Verificação Fiscal.
o O artigo 682 define nos incisos I a IV os contribuintes residentes ou
domiciliados no exterior do IRRF sobre a renda e proventos de qualquer natureza provenientes
de fontes situadas no País.
o O artigo 685 contém a regra geral e estabelece as hipóteses de incidência e
alíquotas:
Art. 685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a
pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência na
fonte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 100, Lei no 3.470, de 1958, art. 77,
Lei no 9.249, de 1995, art. 23, e Lei no 9.779, de 1999, arts. 7o e 8o):
[...]
II - à alíquota de vinte e cinco por cento:
a) os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da
prestação de serviços;
b) ressalvadas as hipóteses a que se referem os incisos V, VIII, IX, X e XI do
art. 691, os rendimentos decorrentes de qualquer operação, em que o
beneficiário seja residente ou domiciliado em país que não tribute a renda ou
que a tribute à alíquota máxima inferior a vinte por cento, a que se refere o art.
245.
Fl. 20938
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

o Na sequência, o RIR 99 cuida da regra específica de incidência no caso dos
Serviços Prestados em Zonas de Processamento de Exportação (art. 686). Após, vêm as normas
relativas a isenções e reduções, incluindo dispensa de retenção e alíquota zero. A tributação dos
lucros e dividendos se encontram nos artigos 692 a 700 e as operações financeiras são tratadas
no artigo 701.
o O artigo 702 regula a tributação dos rendimentos de financiamentos a
título de juros, comissões, descontos, despesas financeiras e assemelhadas.

o Em outros rendimentos de capital estão os rendimentos de imóveis e películas
cinematográficas, artigos 705 a 707.

o As regras de tributação dos Rendimentos de Serviços encontram-se entre os
artigos 708 a 711, tratando o art. 709 de Remuneração de Direitos, inclusive Transmissão por
meio de Rádio ou Televisão e o art. 711 de Fretes Internacionais; sendo base legal do lançamento
o art. 708 e o art. 710, são estes transcritos: (g.n.)

Seção VI Rendimentos de Serviços
Subseção I Serviços Técnicos e Assistência Técnica e Administrativa
Incidência
Art. 708. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, à alíquota de vinte e
cinco por cento, os rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes derivados do Brasil e recebidos por pessoa física
ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, independentemente da forma
de pagamento e do local e data em que a operação tenha sido contratada, os
serviços executados ou a assistência prestada (Decreto-Lei no 1.418, de 3 de
setembro de 1975, art. 6o, Lei no 9.249, de 1995, art. 28 e Lei no 9.779, de 1999,
art. 7o).
Parágrafo único. A retenção do imposto é obrigatória na data do pagamento,
crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos (Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, art. 100).
[...]
Subseção III Royalties
Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o
exterior a título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória no 1.749-37,
de 1999, art. 3o).

Fl. 20939
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

122. No Manual do Imposto de Renda na Fonte, os códigos de receita relativos a
IRRF sobre rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior são:

123. Vale repisar que o Termo de Verificação Fiscal assim delimita a matéria
tributada:
124. De acordo com o artigo 708 do Regulamento do Imposto de Renda, estão
sujeitos à alíquota de 25%, os rendimentos de serviços técnicos e de assistência
técnica, administrativa e semelhantes derivados do Brasil e recebidos por
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior.
125. A alíquota foi reduzida a 15%, em virtude da cobrança da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, já que o contribuinte efetuou
recolhimentos deste tributo sobre os fatos geradores citados.

124. Como norma complementar, a Instrução Normativa RFB no 1.455/2014, em
seu art. 17, específico sobre rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes, esclarece:

Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas a pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de
qualquer natureza e de remuneração de serviços técnicos e de assistência
técnica, administrativa e semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto sobre
a renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
§ 1o Para fins do disposto no caput:
I - classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
Fl. 20940
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio; e
d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra;
II - considera-se:
a) serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos
técnicos especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação
de consultoria, realizado por profissionais independentes ou com vínculo
empregatício ou, ainda, decorrente de estruturas automatizadas com claro
conteúdo tecnológico; e
b) assistência técnica a assessoria permanente prestada pela cedente de
processo ou fórmula secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos,
estudos, instruções enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais
possibilitem a efetiva utilização do processo ou fórmula cedidos.

125. Conquanto não se enquadrarem os pagamentos na hipótese de incidência
descrita no Auto de Infração, cumpre mencionar, por fim, tendo em vista argumentação da
defesa referente a existência de Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Imposto sobre a Renda, entre o Brasil e o Japão, internalizada pelo
Decreto Legislativo no 43/1967 e pelo Decreto Executivo no 61.899/1967; tratado para evitar
bitributação entre o Brasil e o Japão, que é regra geral prevista no Código Tributário Nacional –
CTN, art. 98, fundamento do art. 997 do RIR 99: os tratados e as convenções internacionais
revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes
sobrevenha.

126. O tratamento fiscal é aquele pactuado entre o Brasil e o país contratante, com
o fim de evitar a dupla tributação internacional da renda, ou o definido na legislação que permita
a reciprocidade de tratamento fiscal sobre os ganhos e os impostos em ambos os países.

127. Os acordos internacionais para evitar a dupla tributação prevalecem sobre a
legislação interna. O Decreto Executivo no 61.899/1967 integra, portanto, a legislação tributária e
não foi considerado pela Autoridade Fiscal na autuação.

128. Porquanto à luz dos elementos acima demonstrados e por não se
confundirem os serviços de que trata o artigo 708 do RIR/99 com serviços financeiros que
comportam a descrição do código 47032 da Circular BACEN no 3.690/2013; nesses termos, é
improcedente a autuação referente ao IRRF.
Do Mérito. IRPJ e CSLL.
Infração: Glosa de custos não comprovados.
Fl. 20941
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

129. Vale inicialmente ressaltar que a tese fiscal está assentada, basicamente, na
divergência que abre em relação à natureza da operação de arrendamento mercantil contratada
entre a Impugnante e a PETROBRÁS, em 23/05/2006, a qual envolve os seguintes Contratos:
Contrato de Participação: Contrato do Projeto de Modernização da REVAP
traduzido para língua portuguesa celebrado entre Petrobras e Companhia de Desenvolvimento de
Plantas Industriais – CDMPI, fls. 919 a 1513.
Contrato de opção de compra entre Petrobras e CDMPI, fls. 1519 a 1586.
Contrato de Empréstimo entre CDMPI e SUMITOMO MITSUI BANKING
CORPORATION, fls. 1589 a 1638.
Contrato Subordinado de Empréstimo entre CDMPI, credores subordinados:
MITSUI & CO., LTD. e ITOCHU CORPORATION e SUMITOMO MITSUI BANKING
CORPORATION, fls. 1640 a 1700.
130. A autuação, nesse ponto, percorre um caminho tortuoso, evitando definir ou
mesmo afastar a natureza do custo glosado, optando por sem negar tratar-se de depreciação, na
medida em que confirma sua contabilização como tal, destacando a compatibilidade do seu valor
com o valor do bem arrendado, afirmar que se trata de “custo” não comprovado; sem, contudo,
se reportar à vasta documentação que inclui notas fiscais, recibos, entre outros elementos, ou
proceder ao batimento destes com o Razão das contas correspondentes, juntamente com a
escrituração completa, disponível no Sped e a que tem acesso na condição de autoridade
legalmente competente.
131. A Fiscalização afirma (parágrafo 80 do TVF), relativamente à descrição dos
fatos sobre a glosa da despesa considerada indedutível no valor de R$ 278.258.942,54, que
intimado a prestar esclarecimentos acerca da origem dos lançamentos o Contribuinte teria
argumentado tratar-se do valor “liquido entre o custo do afretamento (imobilizado) + o montante
dos créditos a recuperar PIS e COFINS (9,25%)” e que o documento juntado na resposta “não
passa de um demonstrativo de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS sobre as
receitas decorrentes do afretamento dos equipamentos da empresa”
132. Diferentemente do entendimento fiscal, o referido documento c/c o Razão
das Contas 1302310040 e 1302400002 às fls. 458, 2515, 3243 e 3244, indicam valores relativos
a depreciação vinculados a dois ativos cuja utilização teve início com a incorporação em
18/10/2010, a saber:

133. Sobre a depreciação, é calculado o crédito de PIS e COFINS correspondente,
que deduzido da despesa resulta no valor líquido supracitado, referente a imobilizado
identificado como “elemento PEP/ PA-1-9523-007-1”, com data de início da depreciação em
18/10/2010:
Fl. 20942
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

134. Sobre a composição do ativo, seu custo e depreciação, há que se ter em conta
nos autos os vários documentos juntados compondo vasto lastro probatório, ex vi: nota de
ressarcimento no valor de R$ 6.897.324,26 (fl. 3257) ref. Recibo WPPR035, contabilizado no
livro razão:

135. Fato é que, contrariamente à tese que conduziu o lançamento nessa infração,
a Autoridade Tributária, “constata” que os totais de lançamentos efetuados nas contas
1302320040 “Equipamentos para a Renda Deprec e Amort Acum” e 1302328001 “Equip e Inst
Cessão Direito de Uso Dep Acumulada Redutora”, ambas com um total de lançamentos de R$
304.249.832,00 no ano calendário, corresponde a aproximadamente 10 % do valor da conta do
ativo imobilizado 1302310040 “Equipamento para a Renda”, no total de R$ 3.042.488.293,20.
136. Ademais, a análise fiscal não enfrenta que os registros contábeis na ECD e na
ECF resultaram em saldo credor para o custo no valor de R$ 25.990.889,46 vide Extrato da
Escrituração Contábil Fiscal – ECF baixado do Sped, fls. 20710 a 20712 dos autos.
137. Assim, para fins do lançamento, não foi demonstrado porque os documentos
comprobatórios apresentados “são absolutamente insuficientes para comprovar os custos de
aquisição, construção e incorporação” e também não se encontra no Termo de Verificação Fiscal
e no Termo de Diligência, o fundamento para a conclusão de “que não há dúvida de que esse
valor teve um impacto negativo na apuração do resultado da empresa, contribuindo
substancialmente no montante do prejuízo apurado pelo contribuinte”.
138. É ilustrativo apresentar as razões da autuação em atendimento ao Despacho
de Diligência no 22/2021:
TERMO DE DILIGÊNCIA elaborado pela Autoridade Fiscal: (g.n.)

Fl. 20943
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

2. Primeiramente foi questionado ao AFRFB se o Lucro Real apurado no ano
calendário de 2015 foi reduzido por custo de depreciação e em que valor.
3. Em seguida foi questionado que parte desse montante se refere aos ativos
arrendados nos Contratos de que tratam a autuação.
4. Quanto a esses questionamentos devemos informar que o lucro real foi
reduzido por custos que o contribuinte alegou durante a ação fiscal serem de
depreciação, no valor de R$ 278.258.942,54, em decorrência da sistemática
utilizada por ele para os registros na conta Custo Afretamento de
Equipamentos, em resposta à intimação formulada durante a ação fiscal.
5. Devemos destacar que não há dúvida de que esse valor teve um impacto
negativo na apuração do resultado da empresa, contribuindo
substancialmente no montante do prejuízo apurado pelo contribuinte.
6. Convém relembrar, conforme se extrai de seu Estatuto Social, que a
Impugnante foi constituída com o propósito específico de atender a Petróleo
Brasileiro S.A., portanto
quanto ao questionamento “que parte desse montante se refere aos ativos
arrendados nos Contratos de que tratam a autuação, devemos informar que a
sua totalidade, ou seja, R$ 278.258.942,54.
7. Ainda quanto aos questionamentos citados anteriormente, devemos informar
que durante a ação fiscal, através do Termo de Intimação Fiscal 02 (TIF 02),
intimamos o contribuinte a apresentar demonstrativo para o valor de R$
278.258.942,54, lançado na DRE da empresa (bloco L300 da ECF) como Custo
dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos.
8. Em resposta ao TIF 02, o contribuinte afirmou estar apresentando o arquivo
custo do afretamento, e como documento de suporte o “custo do afretamento
conforme item 1.2”.
9. Como justificativa argumentou que “o montante do bloco L300 era referente
ao montante líquido entre o custo do afretamento (imobilizado) + o montante
dos créditos a recuperar PIS e COFINS (9,25%), demonstrado nos controles
anexos”.
10. Anexamos ao auto de infração a cópia do “demonstrativo” citado pelo
contribuinte e que não passava de uma planilha com os cálculos das
contribuições para o PIS e para a COFINS sobre as receitas decorrentes do
afretamento dos equipamentos da empresa.
11. Lembramos que o contribuinte prestou a seguinte justificativa para a conta
Custo Afretamento de Equipamentos, que segundo o próprio contribuinte é o
ponto de partida para os valores lançados na DRE como Custo dos Produtos de
Fabricação Própria Vendidos, sem apresentar a documentação de suporte das
suas alegações:
“A CONTA TEM COMO OBJETIVO O REGISTRO DO CUSTO DO
BEM(IMOBILIZADO), COM BASE NA DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO. DIZ
AINDA QUE TODO O REGISTRO EFETUADO NESSA RUBRICA POSSUI
EFEITO ZERO NO RESULTADO, POIS DEVIDO À POSSE E O PLENO
DIREITO
DE
USO
DE
TODOS
OS
ATIVOS
DA
Fl. 20944
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

SOCIEDADE(ARRENDADOR) TEREM SIDO TRANSFERIDOS PARA A
PETROBRAS(ARRENDATÁRIA), A SOCIEDADE PASSOU A RECONHECER
OS COMPROMISSOS CONTRATUAIS RELACIONADOS AO SEU ATIVO
IMOBILIZADO COMO CONTAS A RECEBER PELO VALOR IGUAL AO
VALOR
PRESENTE
DO
FLUXO
DE
CAIXA
GERADO
PELA
CONTRAPRESTAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL”
12. Portanto é o próprio contribuinte que afirma que os valores lançados
como Custo do Afretamento de Equipamentos, ponto de partida para a
apuração do Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos constante
da DRE, tem por base a depreciação do período.
13. Além disso, constatamos os totais de lançamentos efetuados nas contas
1302320040 “Equipamentos para a Renda Deprec e Amort Acum” e
1302328001 “Equip e Inst Cessão Direio de Uso Dep Acuculada Redutora”,
ambas com um total de lançamentos de R$ 304.249.832,00 no ano calendário,
o que corresponde a
aproximadamente 10 % do valor da conta do ativo imobilizado 1302310040
“Equipamento para a Renda”, no total de R$ 3.042.488.293,20.
14. Anexamos a este termo a planilha K355 – Débitos, “Saldos das Contas
Contábeis de Resultado Antes do Encerramento”, onde podemos verificar que o
valor de R$ 304.249.832,00, base para o valor de R$ 278.258.942,54, aparece
como saldo final do período para as contas 3301500001 “Custo Afretamento
Equipamentos” e 4800000004 “Depreciação de Bens Destinados para a
Renda”.
15. Anexamos também a planilha K355 – Créditos, “Saldos das Contas
Contábeis de Resultado Antes do Encerramento, onde o valor de R$
304.249.832,00 foi registrado na conta 3301500002 “Ajuste Custo de
Afretamento Cessão de Uso dos Bens”.
16. Do total de 304.249.832 foram deduzidos 4.363.212,72 e 21.354.676,74,
referentes às recuperações de PIS e COFINS, contabilizados nas contas
3301200010 “Recuperação Créditos PIS PASEP Custos” e 3301200011
“Recuperação Créditos COFINS Custos”.
17. O resultado da operação citada no item anterior, R$ 278.258.942,54, foi
lançado na DRE do contribuinte como “Custo dos Produtos de Fabricação
Própria vendidos”.
18. Argumentou o contribuinte em sua impugnação que entre ele e a Petrobras
foi realizada uma operação de arrendamento mercantil financeiro.
19. Embora não acatemos esta argumentação, devemos destacar que nos
contratos de arrendamento mercantil financeiro o registro da depreciação cabe
ao arrendatário, que no caso de confirmação da operação como arrendamento
mercantil financeiro seria a Petrobras, e o contribuinte não poderia registrar
este valor como custo ou despesa dedutíveis para apuração do lucro real ou
prejuízo do período.
20. A fiscalização caracterizou o negócio jurídico celebrado entre a CDMPI e a
Petrobras como um arrendamento operacional, e neste caso, a depreciação
deve ser registrada pelo locador.
Fl. 20945
DF CARF MF
Original

Fl. 87 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

21. Ocorre também que quem suportar o encargo da depreciação, para que
goze da dedutibilidade, deve comprovála.
22. Todo custo, toda despesa, para que goze do “benefício da dedutibilidade”
deve ser comprovado.
23. E foi justamente isso o que não ocorreu com o valor de R$ 278.258.942,54,
pois se fosse o caso de ser caracterizado o arrendamento mercantil financeiro,
a depreciação somente poderia ser deduzida para efeitos de apuração do
resultado pela arrendatária, e se fosse caracterizado o arrendamento
operacional, o que foi feito pela fiscalização, para ser dedutível deveria ser
comprovada, o que o contribuinte não conseguiu fazer.
24. Através do Termo de Intimação Fiscal de 26/05/2021, elaborado para fins
de atendimento da Diligência, com ciência por parte do contribuinte em
01/06/2021, intimamos o mesmo a apresentar demonstrativo para cada bem
integrante do contrato de arrendamento celebrado entre a CDMPI e a
Petrobras, contemplando a conta de registro do bem no Ativo, seus custos de
aquisição, construção e incorporação, bem como a conta redutora de
depreciação, com os registros desde a sua constituição até 31/12/2015.
25. Em resposta de 01/07/2021, o contribuinte informou estar apresentando um
arquivo denominado “Item 1 – Razão Contábil”, de acordo com o resumo
transcrito abaixo:

26. Analisando os documentos juntados pelo contribuinte, e que foram
anexados ao processo 18470.721124/202011, podemos afirmar que os mesmos
são absolutamente insuficientes para comprovar os custos de aquisição,
construção e incorporação, bem como a conta redutora de depreciação, com os
registros desde a sua constituição até 31/12/2015.
27. Na verdade foram apresentadas quatro planilhas (Resumo, Imobilizado,
Juros Capitalizados e Depreciação) que não servem para comprovar os custos
de aquisição, construção e incorporação, nem a depreciação ocorrida.
28. O resumo já foi apresentado no item 25 deste temo. A planilha
“imobilizado” traz um “Razão” da conta 1302400001, sem indicar a
contrapartida e sem seguir uma ordem cronológica, apresentando valores com
históricos em nada esclarecedores.
29. A planilha “Juros Capitalizados” apresenta um “Razão”, também sem
indicar a contrapartida e sem seguir uma ordem cronológica, apresentando
também valores com históricos também nada esclarecedores.
30. Tratando agora especificamente da depreciação, o contribuinte se limitou a
apresentar o “Razão da conta 1302320040”, na verdade foram apresentados
Fl. 20946
DF CARF MF
Original

Fl. 88 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

apenas números sem qualquer comprovação, sem indicar sobre quais bens
incidiu, e sem indicar as alíquotas aplicadas.
31. Através do Termo de Intimação Fiscal de 26/05/2021, por fim, intimamos o
contribuinte a indicar, em caso de o valor de R$ 278.258.942,54 lançado na
DRE do contribuinte como “Custo dos Produtos de Fabricação Própria
vendidos” não ter relação com a depreciação dos bens locados, a que se
referiam, apresentando o demonstrativo correspondente, com a indicação
também das contas contábeis e a anexação dos respectivos Livros Razão.
139. Vê-se que a Fiscalização entende os documentos como simples “planilhas” e
não extratos do Livro Razão do Contribuinte, entretanto, na condição de Autoridade Tributária
tendo o poder dever de acessar e analisar a escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, não
se desincumbiu de demonstrar o que encontrou lá registrado de forma a comprovar erros,
omissões ou falsidades nas provas trazidas aos autos.
140. Aliás, em nenhum momento a autuação se reporta a vícios na escrituração; e
na crítica que faz ao “Item 1 – Razão Contábil”, fl. 20621 dos autos, mesmo documento
apresentado ainda no curso do procedimento fiscal de origem da autuação, fl. 3243 dos autos,
aparentemente incorre em equívoco ao afirmar que a “planilha“ “imobilizado” não segue uma
ordem cronológica. Trata-se de arquivo não paginável, em Excel, extensão ‘.xlsx’, que permite a
ordenação pela coluna “Dt.lçto.”.
141. Ainda sobre as observações fiscais, no tocante a alegada ausência de
contrapartidas no documento, cumpre lembrar que, em sendo digital a escrituração, tal ausência
em nada invalida as informações, podendo ser obtida mediante consulta à Escrituração Contábil
Digital – ECD completa disponível no Sistema Sped e de acesso garantido por lei à Autoridade
Tributária no exercício de suas funções durante o procedimento fiscalizatório.
142. Por fim, a queixa fiscal referente aos “históricos em nada esclarecedores”,
cumpre ressaltar que dadas as limitações de espaço, os históricos nas escriturações contábeis em
geral são “nada esclarecedores”, não somente no caso em questão, mas sói acontecer com mais
frequência do que talvez gostariam os diferentes atores interessados nos conteúdos contábeis. O
procedimento geralmente adotado é solicitar documentos e/ou esclarecimentos à pessoa jurídica,
de forma a garantir a correta compreensão do lançamento.
143. Releva também notar que no CONTRATO DE ENGENHARIA,
SUPRIMENTO E CONSTRUÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA REFINARIA HENRIQUE
LAGE, às fls. 2888 e seguintes, o objeto contratado está assim descrito:
O presente contrato tem por objeto o desempenho, pela CONTRATADA, da
engenharia, suprimento e Construção do Projeto de Modernização da Refinaria
REVAP relativos ao Pacote incluindo, mas não se limitando, à preparação do
Detalhamento de Projeto, fornecimento dos Equipamentos de Construção,
suprimento, entrega e (quando aplicável) armazenamento dos Equipamentos e
Materiais, Construção, Montagem e Pré Comissionamento, a Assistência ao
Comissionamento, Partida e Operação, conforme os termos e condições
estipulados neste Contrato.
O Pacote encontra-se especificamente detalhado no Memorial Descritivo (MD)
Anexo 1 deste Contrato e nos Documentos Base do Projeto (Adendo do MD).
Fl. 20947
DF CARF MF
Original

Fl. 89 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

144. Conforme consta no documento supracitado, destaque-se, a PETROBRAS é
proprietária e opera a Refinaria Henrique Lege — REVAP, no Estado de São Paulo, e acordou
com a CDMPI para que esta desenvolvesse o projeto de modernização da refinaria, com recursos
obtidos de financiamento para ao final dar as Instalações construídas em arrendamento à
PETROBRÁS.
145. Em princípio, portanto, e salvo prova em contrário não apresentada pela
Fiscalização, vislumbra-se, à luz da documentação comprobatória apresentada pela defesa,
notadamente dos contratos firmados no âmbito do negócio jurídico e dos registros contábeis
presentes nos autos, que os ativos depreciáveis e depreciados estão identificados e compõem em
seu conjunto o produto resultante do Projeto Desenvolvimento e Modernização da planta
industrial da Refinaria Henrique Lage – REVAP.
146. Ainda que assim não fosse, conquanto requerido no Despacho de Diligência
22/2021, a Fiscalização não foi conclusiva no que se refere às informações constantes no registro
L300: Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal extraído do Sped (aos autos se
junta às fls. 2710 a 2712, o Extrato ECF, baixado do Sped), onde se verifica que ao valor glosado
de R$ 278.258.942,54 corresponde um crédito de R$ 304.249.832,00. As considerações fiscais:
32. Em resposta a este item o contribuinte “esclareceu” que o montante de 278
milhões refere-se aos bens locados da empresa.
33. Informou ainda que, “contudo, para efeito de estorno desse montante no
resultado da empresa, foi demonstrado no registro L300 o valor credor de R$
304.249.932,00, conta referencial 3.01.01.03.01.03.
34. Ainda segundo o contribuinte, no Balancete comercial da empresa, nas
contas 3301500001 e 3301500002, o valor apenas transitou pelo resultado da
empresa, não afetando o lucro contábil do período e a diferença de R$
25.990.889,46 refere-se à recuperação de créditos, demonstrada pelas contas
3301200010 e 3301200011.
35. E sendo assim e já que caracterizamos a operação realizada entre a
CDMPI e a Petrobras como arrendamento operacional, havia a possibilidade
de dedução para fins de apuração do resultado, desde que comprovada, o que
não ocorreu, razão pela qual o valor foi incluído em auto de infração como
“Custo não Comprovado”, e neste momento, opinamos pela sua manutenção
integral.
147. A resposta do Contribuinte em face do TERMO DE DILIGÊNCIA:
13. É que o lançamento contábil apontado pelo fiscal atuante como
depreciação jamais afetou o resultado, sendo a opinião do fiscal fruto de uma
interpretação manifestamente equivocada sobre os fatos. Como se demonstrará
abaixo, embora a Impugnante tenha lançado a débito o montante de R$
278.258.942,54 na conta “custo dos produtos de fabricação própria vendidos”,
ela lançou, imediatamente depois, a crédito, na conta Custo dos Serviços
Prestados, o respectivo estorno daquele valor (R$ 278.258.942,54),
neutralizando o efeito do lançamento a débito anterior.
14. Veja-se que o valor de R$ 278.258.942,54 lançado a débito na conta
3.01.01.03.01.01 da ECF (o que reduziria o lucro líquido) representava o saldo
Fl. 20948
DF CARF MF
Original

Fl. 90 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

combinado de três contas contábeis que registravam um saldo de débito de R$
304.249.832,00, que se referia à suposta “depreciação do ativo arrendado”, e
o saldo credor de R$ 25.990.890,46, que se referia a créditos de PIS/COFINS
(contas contábeis 3301200010, 3301200010 e 3301500011.
Confira-se tela da ECF que demonstra esse procedimento: [...]
148. O documento trazido à cola, em imagem pouco legível, é parte do registro
L300: Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal extraído do Sped. Conforme já
mencionado, aos autos se junta às fls. 20710 a 20712, o Extrato ECF completo, baixado do Sped,
onde se confirma o registro credor no valor de R$ 304.249.832,00:

149. Do exposto, estando comprovado na Demonstração do Resultado o valor
credor do Custo dos Bens e Serviços, que a Fiscalização não refuta, não há sequer a existência de
um custo a ser glosado. Outrossim, a Fiscalização também não se desincumbiu de justificar
porque desconsiderou todo o acervo probatório consistente em notas fiscais, recibos, e outros
documentos, para fins de demonstrar sua incompatibilidade com os registros contábeis, que se
diga, não foram questionados, inexistindo qualquer menção pelo Autuante de indícios de fraudes
ou vícios, erros ou deficiências.
150. Nesses termos, não foram carreados aos autos pela Fiscalização, durante
o procedimento fiscal de lançamento e diligência, elementos suficientes para sustentar a
tese da autuação, portanto, improcedente, nessa parte os Autos de Infração referentes ao
IRPJ e CSLL sobre a infração por glosa de custos não comprovados.
Infração: Omissão de receita de arrendamento mercantil operacional.
151. Para análise desta matéria, um primeiro aspecto a ser considerado é que a
sociedade de arrendamento mercantil é um tipo de pessoa jurídica constituída sob a forma de
sociedade anônima, que deve conter, obrigatoriamente, na sua denominação social a expressão
"Arrendamento Mercantil". São supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. A Resolução
BACEN no 2.309/1996, disciplina e consolida as normas relativas às operações de arrendamento
mercantil e seus termos dispõem: (g.n.)
Art. 1o As operações de arrendamento mercantil com o tratamento tributário
previsto na Lei no. 6.099, de 12.09.74, alterada pela Lei no. 7.132, de 26.10.83,
somente podem ser realizadas por pessoas jurídicas que tenham como objeto
principal de sua atividade a prática de operações de arrendamento mercantil,
pelos bancos múltiplos com carteira de arrendamento mercantil e pelas
instituições financeiras que, nos termos do art. 13 deste Regulamento, estejam
Fl. 20949
DF CARF MF
Original

Fl. 91 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

autorizadas a contratar operações de arrendamento com o próprio vendedor do
bem ou com pessoas jurídicas a ele coligadas ou interdependentes.
[...]
Art. 3o A constituição e o funcionamento das pessoas jurídicas que tenham
como objeto principal de sua atividade a prática de operações de
arrendamento
mercantil,
denominadas
sociedades
de
arrendamento
mercantil, dependem de autorização do Banco Central do Brasil.
Art. 4o As sociedades de arrendamento mercantil devem adotar a forma jurídica
de sociedades anônimas e a elas se aplicam, no que couber, as mesmas
condições estabelecidas para o funcionamento de instituições financeiras na
Lei no. 4.595, de 31.12.64, e legislação posterior relativa ao Sistema Financeiro
Nacional, devendo constar obrigatoriamente de sua denominação social a
expressão "Arrendamento Mercantil".
Parágrafo único. A expressão "Arrendamento Mercantil" na denominação ou
razão social é privativa das sociedades de que trata este artigo.
152. Logo, a priori urge identificar se o Contribuinte se enquadra no conceito de
sociedade de arrendamento mercantil. Vejamos:

153. O objeto social está assim descrito no Estatuto:
Artigo 3° A sociedade tem por objeto social (i) a locação de máquinas e
equipamentos industriais construídos, incorporados ou instalados para o
desenvolvimento e modernização de plantas industriais; e (ii) toda e qualquer
atividade que seja correlata às anteriores e se faça necessária ao alcance de
seus fins sociais.
154. À luz do documento acima reproduzido, salvo pelo fato de estar constituída
sob a forma de sociedade anônima, não se encontram outros elementos que indiquem tratar-se de
sociedade de arrendamento mercantil. Também não consta nos autos a autorização do Banco
Central do Brasil. Ademais, de acordo com o objeto social da empresa sua atividade é de
locação.
155. Por fim, a referida Resolução conclui:
Art. 33. As operações que se realizarem em desacordo com as disposições deste
Regulamento não se caracterizam como de arrendamento mercantil.

Fl. 20950
DF CARF MF
Original

Fl. 92 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

156. Não obstante, o Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/1966, em seu art.
109 dispõe que os princípios gerais do direito privado utiliza-se para pesquisa da definição, do
conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos
respectivos efeitos tributários.
157. E para fins tributários, a Lei no 6.099/1974 veio estabelecer o tratamento
tributário das operações de arrendamento mercantil, e, ressalvando as operações entre pessoas
jurídicas direta ou indiretamente coligadas ou interdependentes, assim como o contratado com o
próprio fabricante, assim determina:
Art. 1o O tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil
reger-se-á pelas disposições desta Lei.
Parágrafo único. Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta
Lei, o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de
arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que
tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora,
segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta. (Redação
dada pela Lei no 7.132, de 1983)
158. Logo adiante, a Lei infirma no §2o do seu art.2o:
§ 2o Somente farão jus ao tratamento previsto nesta Lei as operações realizadas
ou por empresas arrendadoras que fizerem dessa operação o objeto principal
de sua atividade ou que centralizarem tais operações em um departamento
especializado com escrituração própria.
159. Logo, seja com base nas definições veiculadas pelo Banco Central do Brasil,
seja pelas disposições da Lei no 6.099/1974, o Contribuinte não atende ao conceito de Sociedade
de Arrendamento Mercantil (SAM) e a operação amparada no Contrato de Aluguel às fls. 2446 a
2491, não é um contrato tipificado como arrendamento mercantil.
160. Sem embargo, a Lei no 12.973/2014 determina:
Art. 49. Aos contratos não tipificados como arrendamento mercantil que
contenham elementos contabilizados como arrendamento mercantil por força
de normas contábeis e da legislação comercial serão aplicados os dispositivos
a seguir indicados: (Vigência)
I inciso VIII do caput do art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
com a redação dada pelo art. 9o ;
II §§ 3o e 4o do art. 13 do Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com
a redação dada pelo art. 2o;
III arts. 46, 47 e 48;
IV § 18 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, com a redação
dada pelo art. 54;
V § 26 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a redação
dada pelo art. 55; e
Fl. 20951
DF CARF MF
Original

Fl. 93 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

VI § 14 do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, com a redação dada
pelo art. 53.
Parágrafo único. O disposto neste artigo restringe-se aos elementos do
contrato contabilizados em observância às normas contábeis que tratam de
arrendamento mercantil.
Art. 50. Aplicam-se à apuração da base de cálculo da CSLL as disposições
contidas nos arts. 2o a 8o, 10 a 42 e 44 a 49. (Vigência)
161. O inciso VIII do caput do art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, e §§ 3o e 4o do art. 13 do Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, vedam a
dedução de despesa de depreciação gerada por bem objeto de arrendamento mercantil pela
arrendatária.
162. Os dispositivos citados das Leis no 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2004,
referem-se a exclusão para fins de apuração do PIS e COFINS devidos pela arrendatária, de
créditos relativos ao bem arrendado.
163. Importam ao caso, especialmente, os artigos 46, 47 e 48 da Lei no
12.973/2014 que estabelecem: (g.n.)
Art. 46. Na hipótese de operações de arrendamento mercantil que não estejam
sujeitas ao tratamento tributário previsto pela Lei no 6.099, de 12 de setembro
de 1974, as pessoas jurídicas arrendadoras deverão reconhecer, para fins de
apuração do lucro real, o resultado relativo à operação de arrendamento
mercantil proporcionalmente ao valor de cada contraprestação durante o
período de vigência do contrato. (Vigência)
§ 1o A pessoa jurídica deverá proceder, caso seja necessário, aos ajustes ao
lucro líquido para fins de apuração do lucro real, no livro de que trata o inciso
I do caput do art. 8o do Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se somente às operações de arrendamento
mercantil em que há transferência substancial dos riscos e benefícios
inerentes à propriedade do ativo.
§ 3o Para efeitos do disposto neste artigo, entende-se por resultado a diferença
entre o valor do contrato de arrendamento e somatório dos custos diretos
iniciais e o custo de aquisição ou construção dos bens arrendados.
§ 4o Na hipótese de a pessoa jurídica de que trata o caput ser tributada pelo
lucro presumido ou arbitrado, o valor da contraprestação deverá ser
computado na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda.
Art. 47. Poderão ser computadas na determinação do lucro real da pessoa
jurídica arrendatária as contraprestações pagas ou creditadas por força de
contrato de arrendamento mercantil, referentes a bens móveis ou imóveis
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços, inclusive as despesas financeiras nelas consideradas. (Vigência)
Art. 48. São indedutíveis na determinação do lucro real as despesas financeiras
incorridas pela arrendatária em contratos de arrendamento mercantil.
(Vigência)
Fl. 20952
DF CARF MF
Original

Fl. 94 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

Parágrafo único. O disposto no caput também se aplica aos valores
decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso III do caput do art.
184 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
164. O foco da autuação é a descaracterização da operação de arrendamento
mercantil financeiro. A Fiscalização considera que a operação não constitui arrendamento
mercantil financeiro por não atender aos requisitos desta conceituação legal, destacando:
descrição que permita a perfeita identificação dos bens, condições para o exercício do direito de
compra, e estabelecimento do preço ou critério para sua fixação.
165. Portanto, para dar prosseguimento à análise, é condição sine qua non
perquirir se há transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo,
situação que identificará se o regime tributário a que se submete a operação é o dado no artigo 46
acima transcrito.
166. Analisando o contrato firmado entre a CDMPI (Devedora) e a Petrobrás
(Patrocinadora) datado de 23/05/2006, para aluguel de ativos do projeto, a Fiscalização nele
identificou o período do aluguel (20 anos a partir de 23/05/2006) com cronograma de
pagamentos a partir de 2009, num total (em valor nominal) de R$ 3.824.000.000,00. Identificou
também, Cláusula 3.4, a sistemática de reajustes do valor base. Afirma que no documento consta
expressamente no item 3.4.1 que a Petrobrás reconhece expressamente que a CDMPI está
assumindo uma dívida em dólares para tornar possível o desenvolvimento, a propriedade, a
aquisição e a construção dos ativos do projeto. E que não se encontra cláusula relativa à opção de
compra, estando, contudo previsto nos itens 5.1 Reserva de domínio legal e 5.2. Entrega e
Devolução do Ativos do Projeto, a devolução dos bens ao final do período. No TVF transcreve:
5.1 Reserva de domínio legal
A Devedora terá pleno domínio legal, e deterá todas propriedades
relacionadas, dos Ativos do Projeto em todo o tempo durante o Período de
Aluguel não obstante a entrega e a posse dos mesmos pelo Patrocinador, sendo
tais direitos do Patrocinador apenas aqueles de uma Pessoa alugando uma
propriedade de outra Pessoa.
5.2 Entrega e Devolução dos Ativos do Projeto.
[...]
5.2.2 Na Data de Término, os Ativos do Projeto serão devolvidos à Devedora
de acordo com esta cláusula 5.2.2...
5.2.3 os Ativos do Projeto deverão ser devolvidos à Devedora substancialmente
na mesma ordem e estado em que foram entregues
167. Cita a existência de um Contrato de Participação, também celebrado em
23/05/2006, entre a Petrobrás (Patrocinadora), a CDMPI (Tomadora), a Japan Bank for
International Cooperation e outras instituições financeiras, que regula a forma do negócio, assim
resumindo: a CDMPI, através de empréstimos internacionais obteve recursos para a aquisição e
construção, do projeto, cabendo à Petrobrás pagar o aluguel dos bens enquanto produto final,
bem como gerenciar a operação e a manutenção dos ativos do projeto, em benefício da tomadora,
ou seja, da CDMPI.
Fl. 20953
DF CARF MF
Original

Fl. 95 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

168. Entende que os riscos do negócio permanecem com a CDMPI, na medida em
que esta, segundo o referido Contrato, é responsável, às suas custas e expensas, por obter as
aprovações governamentais, cumprir os requisitos legais ambientais exigidos para o
funcionamento dos ativos, manter os direitos e franquias necessários à titularidade dos ativos do
projeto, sem gravames. Ressalta que de acordo com o item 9.33 do Contrato de modernização da
REVAP, compete à CDMPI reembolsar a Petrobrás por seus custos e despesas.
169. Contrapondo-se a este argumento fiscal (transferência de riscos), o
Impugnante destaca a Cláusula 3.8 do Contrato de Aluguel, fls. 2467/2468 dos autos: “as
obrigações e responsabilidades do Patrocinador no âmbito desse Contrato (...) serão absolutas,
irrevogáveis e incondicionais e não serão de nenhuma maneira liberadas, canceladas ou de
qualquer forma reduzidas por qualquer razão, incluindo: (i) qualquer defeito no direito a ou na
condição, planejamento, operação, qualidade ou aptidão para uso dos Ativos do Projeto, ou
qualquer restrição sobre, impedimento ou cerceamento de ou interferência sobre qualquer uso ou
incapacidade para uso dos Ativos do Projeto", a Cláusula 4.1, fls. 2469/2470, segundo a qual,
cabe à PETROBRÁS, a partir da data da entrega do ativo, as atividades de gerenciamento,
manutenção e operação, a Cláusula 4.3 (“4.3 Pagamento de Custos e Despesas"), fl. 2472, onde a
PETROBRAS assume de maneira irrestrita todos os custos e despesas inerentes ao Ativo, bem
como a Cláusula 4.5 (“4.5 Padrões Operacionais"), fl. 2473, na qual a PETROBRAS se obriga a
operar os ativos de acordo com as melhoras práticas industriais e legais, inclusive do ponto de
vista ambiental.
170. Vê-se, pois, que em matéria de transferência de riscos não se encontram os
autos em terreno firme, de sorte que não pode a Fiscalização afastar, numa simples leitura de um
único documento, dentre os muitos que compõem e constituem o arcabouço da operação, o
modelo de tributação adotado pelo autuado; cabendo verificar-se nos demais elementos e sob
outros aspectos a correta qualificação do negócio.
171. No que toca à ausência de previsão de opção de compra no Contrato de
Aluguel, deve ser observado que a própria Fiscalização registra que foi apresentado um Contrato
de Opção de Compra, também celebrado em 23/05/2006, entre a MITSUI e CO LTD, ITOCHU
CORPORATION, a PETROBRAS (Patrocinador), CDMPI INVESTMENT CO LTD (Holdco
1), CDMPI HOLDING CO (Holdco 2), a CDMPI (MUTUÁRIO) e CITIBANK.
172. Acerca deste documento, o resumo trazido pela Autoridade Fiscal menciona
que nele há previsão de incorporação de empresas, titularidade de ações e prorrogação de
empréstimos, e o registro de um contrato de compra e venda firmado em 09/03/2005 entre a
Mitsui, a Petrobrás e a CDMPI, rescindido em 23/05/2006.
173. Quanto ao objeto deste Contrato (Opção de Compra), a Autoridade Fiscal
enfrenta dificuldade para compreensão de uma cláusula, que, conquanto não transcreva como
afirma, se pode deduzir seja a que resume no parágrafo anterior no texto do TVF:
51. Por fim, simultaneamente com o Contrato de Participação, as partes
concordaram em celebrar um contrato estabelecendo determinados direitos e
obrigações dos investidores em participação e das Holdcos em vender (e dos
investidores em participação em fazer com que as Holdcos vendam) e
determinados direitos e obrigações do Patrocinador em comprar as ações da
Holdco 1 de titularidade da Holdco2 ou as ações do mutuário, de titularidade
da Holdco 1 e da Holdco 2 ou os ativos do mutuário.
Fl. 20954
DF CARF MF
Original

Fl. 96 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

52. [...], após a leitura dos elementos apresentados e da confusa cláusula
transcrita acima (sic), entendemos que os contratos apresentados pelo
contribuinte estão em total dissonância com os requisitos estabelecidos pelo
artigo 7° da Resolução 2.309 do Banco Central.
174. Para melhor compreensão dos termos de um Contrato, é usual que nele sejam
consignados alguns conceitos, cuja consulta é ferramenta assaz útil para todos os atores e
interessados no seu conteúdo e efeitos, tais como os contratantes, anuentes, garantidores,
coobrigados, testemunhas, órgãos de registro, controle e fiscalização, etc. E são essas definições
que o Impugnante traz à cola em sua defesa, de forma a demonstrar que o requisito de opção de
compra pelo arrendatário está atendido, as quais (já transcritas no relatório desta Voto) podem
ser lidas às fls. 2819/2820.
175. E da leitura do documento, fica hialino que à PETROBRÁS foi conferido um
direito de opção de compra.
176. Desta sorte, nessa parte, divirjo da douta Autoridade. No “Considerando” (E)
do referido documento não vislumbro a confusão mencionada. Segue transcrito in verbis o
dispositivo contratual:
(E) Simultaneamente com a celebração do Contrato de Participação por, entre
outros, o Patrocinador, os Investidores em Participação, o Mutuário e os
Mutuantes, as Partes concordaram em celebrar este Contrato, estabelecendo
determinados direitos e obrigações dos Investidores em Participação e das
Holdcos em vender (e dos Investidores em Participação em fazer com que as
Holdcos vendam), e determinados direitos e obrigações do Patrocinador em
comprar de acordo com os termos deste Contrato:
1. as ações da Holdco 1 de titularidade da Holdco 2; ou 2. as ações do
Mutuário, conforme aplicável, de titularidade da Holdco 1 e Holdco 2; ou 3. os
Ativos do Mutuário.
177. Numa leitura mais pausada e anotada, revisitando o texto, extraem-se os
seguintes dados:
O texto: “(E) Simultaneamente com a celebração do Contrato de Participação
por, entre outros, o Patrocinador, os Investidores em Participação, o Mutuário
e os Mutuantes, as Partes [...] concordaram em celebrar este Contrato,
estabelecendo [...] determinados direitos e obrigações dos Investidores em
Participação e das Holdcos em vender (e dos Investidores em Participação em
fazer com que as Holdcos vendam), e determinados direitos e obrigações do
Patrocinador em comprar de acordo com os termos deste Contrato[...]”
•NOTA 1. Quem ? as Partes:
MITSUI & CO., LTD. (Investidor em Participação)
ITOCHU CORPORATION (Investidor em Participação)
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS (Patrocinador)
CDMPI INVESTMENT CO., LTD. (Holdco 1)
Fl. 20955
DF CARF MF
Original

Fl. 97 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

CDMPI HOLDING CO., LTD. (Holdco 2)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DE PLANTAS
INDUSTRIAL CDMPI (Mutuário) e
CITIBANK, N.A (Agente de Garantia)
•NOTA 2: Quais direitos e obrigações ?
dos Investidores em Participação, e das Holdcos (ou daqueles que comandam
estas) em VENDER ...
do Patrocinador (Petrobrás) em COMPRAR ...
•NOTA: Vender/Comprar o quê ?
1. as ações da Holdco 1 de titularidade da Holdco 2; ou
2. as ações do Mutuário, conforme aplicável, de titularidade da Holdco 1 e
Holdco 2; ou
3. os Ativos do Mutuário.
178. As relações societárias existentes são discriminadas no “Considerando” (C),
que se pode assim resumir:
Holdco 2 (CDMPI HOLDING CO., LTD) foi incorporada junto aos
Investidores em Participação (MITSUI e ITOCHU) como os únicos acionistas,
Holdco 1 (CDMPI INVESTMENT CO., LTD.) foi incorporada junto à Holdco 2
(CDMPI HOLDING CO., LTD.) como a única acionista e as ações do Mutuário
(CDMPI) são atualmente de titularidade da Holdco 1 (CDMPI INVESTMENT
CO., LTD.) e Holdco 2 (CDMPI HOLDING CO., LTD.) como as únicas
acionistas.
179. Em apertada síntese, a MITSUI e a ITOCHU são titulares da Holdco2
(holding), por sua vez, titular direta e indireta (através da Holdco 1 – Invest) da CDMPI.
180. Daí, não há dificuldade em compreender que o Contrato de Opção de
Compra, vinculado ao Contrato de Participação estabelece direitos e obrigações dos Investidores
em Participação e das Holdcos em vender (e dos Investidores em Participação em fazer com que
as Holdcos vendam), e determinados direitos e obrigações do Patrocinador em comprar de
acordo com os termos deste Contrato.
181. Como bem destaca o Impugnante, a definição do “Direito de Compra dos
Ativos do Mutuário” que consta na Cláusula 1.1 do Contrato de Opção de Compra, fl. 1523, não
deixa dúvida quanto a este direito garantido ao Patrocinador (PETROBRAS).
182. Seguindo esta trilha, resta por fim verificar se o direito previsto no Contrato
de Opção de Compra refere-se aos ativos arrendados.
183. Na pauta da descrição dos bens objeto do arrendamento, com todas as
características que permitam sua perfeita identificação, a Fiscalização expõe que na escrituração
da CDMPI se encontra Ativo Não Circulante Imobilizado Conta 1302310040 “Equipamentos
Fl. 20956
DF CARF MF
Original

Fl. 98 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

para a Renda”, no valor de R$ 3.042.488.293,20, não sendo localizadas informações
discriminadas dos bens que a compõem, conforme prevê o artigo 3° da lei 6.099/74.
184. Mesmo frente à informação do Contribuinte de que o registro dos bens se
encontra nas contas 1302310040, 1302318001, 1302320040, 1302328001, 1303110001,
1303110009, 1303120001 e 1303120009, a Autoridade Fiscal conclui que não há na
contabilidade apresentada a especificação de quais seriam os ditos “Equipamentos para Renda”
ou “Equipamentos e Instalações”, limitando-se a afirmar que foram citadas contas referentes a
gastos pré-operacionais, que absolutamente não seriam passiveis de um arrendamento.
185. Em face a esta análise considera que há total descumprimento à lei 6.099 de
12/09/1974 e à Resolução n° 2.309 do Banco Central do Brasil, sendo absoluta inviabilidade de
enquadramento do contrato celebrado entre a CDMPI a Petrobras como de arrendamento
mercantil financeiro.
186. Nos autos o arcabouço probatório é composto dos seguintes documentos:
Contrato de Aluguel, Contrato de Participação de engenharia, suprimento e Construção do
Projeto de Modernização da Refinaria REVAP ((EPC16), Certificado de aceite final do EPC.
187. Os Certificados de Aceite Final (EPC 2) e (EPC 3) atestam a conclusão
satisfatória dos itens do projeto para o desenvolvimento e a modernização da e planta
industrial da Refinaria Henrique Lage – REVAP:

a) Em 01/10/2011, CERTIFICADO DE ACEITE FINAL Subpacote 2 (EPC 2):
U276Unidade de Coque de Petróleo
U311 Interligações (Parcial)

b) Em 31/10/2011, CERTIFICADO DE ACEITE FINAL Subpacote 3 (EPC 3):
U266 Unidade de Hidrotratamento de Nafta de Coque;
U234/ U235 Unidades de Recuperação de Enxofre;
U238 Unidades de Tratamento de Gás Residual;
U672 Pátio de Armazenamento de Enxofre;
U311 Interligações (Parcial);
U603 Área de Armazenamento de DEA

Fl. 20957
DF CARF MF
Original

Fl. 99 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

188. No CONTRATO DE ENGENHARIA, SUPRIMENTO E CONSTRUÇÃO
DA MODERNIZAÇÃO DA REFINARIA HENRIQUE LAGE, às fls. 2888 e seguintes, o objeto
contratado está assim descrito:

O presente contrato tem por objeto o desempenho, pela CONTRATADA, da
engenharia, suprimento e Construção do Projeto de Modernização da Refinaria
REVAP relativos ao Pacote incluindo, mas não se limitando, à preparação do
Detalhamento de Projeto, fornecimento dos Equipamentos de Construção,
suprimento, entrega e (quando aplicável) armazenamento dos Equipamentos e
Materiais, Construção, Montagem e Pré-Comissionamento, a Assistência ao
Comissionamento, Partida e Operação, conforme os termos e condições
estipulados neste Contrato.
O Pacote encontra-se especificamente detalhado no Memorial Descritivo (MD)
Anexo 1 deste Contrato e nos Documentos Base do Projeto (Adendo do MD).

189. Vale ressaltar, conforme consta no documento supracitado, a PETROBRAS
é proprietária e opera a Refinaria Henrique Lege — REVAP, no Estado de São Paulo, e acordou
com a CDMPI para que esta desenvolvesse o projeto de modernização da refinaria, com recursos
obtidos de financiamento para ao final dar as Instalações construídas em arrendamento à
PETROBRÁS.

190. Consta nas notas explicativas às demonstrações contábeis elaboradas por
auditores independentes (ex vi fl. 2635 dos autos, ref. Ano calendário 2018):

A Assembleia Geral Extraordinária realizada em 9 de março de 2005,
deliberou a alteração da razão social para Companhia de Desenvolvimento e
Modernização de Plantas Industriais CDMPI, modificando nessa mesma data
seu objeto social, que passou a ser a incorporação de ativos, construção,
realização de estudos técnicos, elaboração de projetos e desenhos técnicos,
planejamento, instalação de plantas industriais, locação ou arrendamento de
bens por ela construídos, incorporados ou instalados, manutenção e assistência
técnica, prestação de serviços técnicos e toda e qualquer atividade que seja
correlata às anteriores e se faça necessária ao alcance de seus fins sociais. O
objetivo principal deste projeto é elevar a capacidade da Refinaria Henrique
Lage REVAP em processar óleo pesado nacional, ajustar o diesel por ela
produzido às novas especificações nacionais e reduzir a quantidade de emissão
de poluentes, por meio da criação de uma unidade de Coqueamento Retardado,
uma unidade de Hidrotratamento de Nafta de Coque e outras unidades
correlatas a serem instaladas nesta mesma refinaria.
191. Consta do Relatório supra:

Fl. 20958
DF CARF MF
Original

Fl. 100 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

192. A partir do Razão Contábil da Conta 1302310040 EQUIPAMENTOS PARA
RENDA; é extraído o seguinte resumo:

Fl. 20959
DF CARF MF
Original

Fl. 101 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

193. Somados os juros, o total = R$ 3.042.498.293,20:
Fl. 20960
DF CARF MF
Original

Fl. 102 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

194. É sabido, inclusive a Fiscalização explicita no TVF, que para as empresas
arrendadoras sujeitas ao tratamento tributário da lei 6.099/74, o valor da contraprestação é
considerado receita da atividade da pessoa jurídica e serão dedutíveis os encargos de depreciação
gerados por bem objeto de arrendamento mercantil, e para as demais pessoas jurídicas não
sujeitas ao tratamento tributário da lei 6.099/74, a receita relativa a operação de arrendamento
mercantil será a contraprestação pelo arrendamento quando realizarem operações em que não
haja transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes a propriedade do ativo (o
denominado arrendamento mercantil operacional); diferentemente, quando realizarem operações
em que haja transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes a propriedade do ativo, o
IRPJ e a CSLL serão apurados sobre a diferença entre o valor do contrato de arrendamento e o
somatório dos custos diretos e iniciais e custo de aquisição, produção ou construção dos bens
arrendados, proporcional no valor de cada contraprestação (chamado arrendamento mercantil
financeiro).

195. Sem embargo, a par dos elementos acima resumidos, havendo concluído
como inaceitável atribuir à operação a natureza de arrendamento mercantil financeiro, a
Autoridade Fiscal registra informação do Contribuinte de que os pagamentos recebidos do
leasing foram reconhecidos como receita financeira, entretanto, nada acrescenta nesse aspecto, o
qual se afigura relevante, na medida em que em nenhuma hipótese, seja arrendamento
operacional, seja financeiro, aplicar-se-á, concomitantemente, os dois regimes de tributação
(aluguel vs resultado).

196. Ao longo das respostas apresentadas pelo Fiscalizado durante o
procedimento fiscal, aduz este que apropriou como receita financeira os efeitos dos ajustes a
valor presente das contraprestações do aluguel. Com efeito, consta no Razão das contas e no
Relatório ECF:
Fl. 20961
DF CARF MF
Original

Fl. 103 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

197. Não obstante, tendo em vista que a base de cálculo do IRPJ e CSLL é o
Lucro Real, e este é resultado de ajustes (adição e exclusões) ao Lucro Líquido, foi requerido no
Despacho de Diligência, documentação e esclarecimentos do Contribuinte a respeito da adição
promovida no valor de R$ 570.260.505,04 e Exclusão no valor de R$ 1.333.184.695,75.
198. Quanto aos quesitos da diligência, foi por fim requerido que à luz dos
documentos e esclarecimentos apresentados, a Autoridade Tributária elaborasse Relatório
Conclusivo que incluísse a descrição dos fatos relevantes do procedimento fiscal, e as
considerações julgadas pertinentes acerca dos documentos e cálculos apresentados pelo
Intimado, apontando eventuais erros, inconsistências ou outros defeitos não sanados passíveis de
influir no resultado tributável; bem como que se manifeste quanto aos efeitos do resultado da
diligência sobre os Autos de Infração.
199. Tal orientação leva em conta, não somente o dever de cautela, mas também a
persecução do princípio da Verdade Material e do Devido Processo Legal, bem como advém do
pressuposto legal de que é a Autoridade Tributária, no exercício da atividade fiscal, o agente
competente e apto a acessar não somente documentos e arquivos, mas também a escrituração
contábil completa do Contribuinte.
200. Sobre o quesito referente aos ajustes no Lucro Real, a Fiscalização relata os
esclarecimentos prestados pelo Contribuinte:

Fl. 20962
DF CARF MF
Original

Fl. 104 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

201. Sem tecer comentários e sem apontar erros, inconsistências ou outros
defeitos ou equívocos nos referidos esclarecimentos, o Fiscal encerra o assunto:

202. Portanto, a manifestação da Autoridade Fiscal apenas relata a intimação, a
resposta, e apresenta sua conclusão:
57. Concluída esta Diligência, opinamos pela manutenção das infrações
citadas no item anterior, em seus valores integrais.
203. Inexistindo qualquer observação fiscal quanto ao resultado proporcional às
contraprestações recebidas do arrendamento, cálculo demonstrado no arquivo não paginável
(extensão .xlsx) à fl. 20623, correspondente à adição no valor de R$ 57.347.090,29, ou qualquer
questionamento relacionado a adição insuficiente ou exclusão indevida, têm-se que a receita foi
oferecida à tributação sob a égide do regime aplicável ao arrendamento financeiro.
204. Repise-se: em nenhuma hipótese aplicar-se-á concomitantemente dois
regimes de tributação (arrendamento operacional vs arrendamento financeiro) para um mesmo
rendimento.
205. Ex vi de todo exposto, VOTO por julgar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE EM PARTE, para rejeitar a preliminar de nulidade, e no mérito, exonerar
integralmente o crédito constituído.
[...]
Eis as ementas do voto da decisão recorrida:

Fl. 20963
DF CARF MF
Original

Fl. 105 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

Fl. 20964
DF CARF MF
Original

Fl. 106 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

Fl. 20965
DF CARF MF
Original

Fl. 107 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

Fl. 20966
DF CARF MF
Original

Fl. 108 do Acórdão n.o 1401-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721124/2020-11

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 20967
DF CARF MF
Original